Tribunal: CARF
Processo: 10882.721905/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
A regra contida no § 4o do art. 150 do CTN é excepcionada nos casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a prevalecer o prazo previsto no inciso I do art. 173, que se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
GLOSA DE CUSTOS INEXISTENTES. DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS.
É legitima a glosa de custos inexistentes, correspondentes à aquisição de matérias-primas suportadas por documentos fiscais inidôneos, ficando o Fisco autorizado a adicionar tais dispêndios ao lucro real e à base de cálculo da CSLL
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. CABIMENTO.
A utilização de notas fiscais inidôneas, emitidas por empresas inexistentes de fato, com o objetivo de contabilizar indevidamente os custos e os créditos fiscais originários desses documentos, majorando-os de forma ilícita, caracteriza evidente intuito de fraude, nos termos do art. 72 da Lei no 4.502, de 1964. A constatação de ação dolosa visando modificar características essenciais do fato gerador da obrigação tributária principal, mediante a interposição de terceiros, de modo a suprimir ou reduzir o montante do imposto devido (fraude), dá causa à imposição da multa qualificada de 150%.
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
DECADÊNCIA. REGRA DE CONTAGEM. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. IRRF SOBRE PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
No caso de Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, o prazo decadencial é de cinco anos, contados de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS, SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU DA SUA CAUSA. TRIBUTAÇÃO NA FONTE.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivo na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pela pessoa jurídica a beneficiários não identificados. Essa tributação alcança também os pagamentos realizados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2014
COFINS. PIS/PASEP. GLOSA DE CRÉDITOS FISCAIS INEXISTENTES. DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS.
É legitima a glosa de créditos fiscais inexistentes, correspondentes à aquisição de matérias-primas suportadas por documentos fiscais inidôneos, ficando o Fisco autorizado a adicionar tais valores às bases de cálculo da Cofins e do PIS/Pasep.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.
Consoante o disposto no art. 135, III, do CTN, os diretores, gerentes, administradores ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.721905/2019-19
ACÓRDÃO
1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
RAPOSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
A regra contida no § 4o do art. 150 do CTN é excepcionada nos casos em
que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a
prevalecer o prazo previsto no inciso I do art. 173, que se inicia no primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
GLOSA DE CUSTOS INEXISTENTES. DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS.
É legitima a glosa de custos inexistentes, correspondentes à aquisição de
matérias-primas suportadas por documentos fiscais inidôneos, ficando o
Fisco autorizado a adicionar tais dispêndios ao lucro real e à base de
cálculo da CSLL
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. CABIMENTO.
A utilização de notas fiscais inidôneas, emitidas por empresas inexistentes
de fato, com o objetivo de contabilizar indevidamente os custos e os
créditos fiscais originários desses documentos, majorando-os de forma
ilícita, caracteriza evidente intuito de fraude, nos termos do art. 72 da Lei
no 4.502, de 1964. A constatação de ação dolosa visando modificar
características essenciais do fato gerador da obrigação tributária principal,
mediante a interposição de terceiros, de modo a suprimir ou reduzir o
montante do imposto devido (fraude), dá causa à imposição da multa
qualificada de 150%.
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Fl. 5103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
2
DECADÊNCIA. REGRA DE CONTAGEM. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
IRRF SOBRE PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO.
No caso de Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da
causa, o prazo decadencial é de cinco anos, contados de 1o de janeiro do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(art. 173, I, do CTN).
PAGAMENTOS
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS,
SEM
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU DA SUA CAUSA. TRIBUTAÇÃO NA
FONTE.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivo na fonte, à alíquota
de 35%, todo pagamento efetuado pela pessoa jurídica a beneficiários não
identificados. Essa tributação alcança também os pagamentos realizados
ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2014
COFINS.
PIS/PASEP.
GLOSA
DE
CRÉDITOS
FISCAIS
INEXISTENTES.
DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS.
É legitima a glosa de créditos fiscais inexistentes, correspondentes à
aquisição de matérias-primas suportadas por documentos fiscais
inidôneos, ficando o Fisco autorizado a adicionar tais valores às bases de
cálculo da Cofins e do PIS/Pasep.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.
Consoante o disposto no art. 135, III, do CTN, os diretores, gerentes,
administradores ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei.

Fl. 5104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a arguição
de decadência, negar provimento ao recurso de ofício e aos recursos voluntários dos coobrigados
e dar provimento parcial ao recurso voluntário da pessoa jurídica autuada exclusivamente para
reduzir a multa de ofício ao percentual de 100% (cem por cento).

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausente o conselheiro Roney Sandro Freire Correa.

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntário e de ofício interpostos por RAPOSO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI e pela FAZENDA NACIONAL em face do acórdão no 102-000.453
prolatado em 22/10/2020 pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) 02, que deu parcial provimento às impugnações apresentadas. O julgado restou assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
MATÉRIA NÃO LITIGIOSA. PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS. IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA POR UM DOS AUTUADOS. EFEITOS.
A existência de sujeitos passivos que não tenham contestado lançamento
envolvendo responsabilidade solidária culminará com a preclusão do seu direito
de fazê-lo, tornando-os revéis. Contudo, a existência de defesa por parte de
outros co-responsáveis suspende a exigibilidade do crédito tributário exigido,
aproveitando os demais, salvo na hipótese em que a contestação versar
Fl. 5105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
4
exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade, caso em que produzirá
efeitos somente em relação ao impugnante.
RESPONSABILIZAÇÃO
SOLIDÁRIA.
CONTRIBUINTE.
ILEGITIMIDADE
PARA
CONTESTAR.
O contribuinte (pessoa jurídica autuada) não possui legitimidade para contestar a
sujeição passiva dos seus dirigentes ou de pessoas com interesse comum,
autuados na qualidade de responsáveis solidários, uma vez que o novo CPC veda
que qualquer um venha a pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando
autorizado por lei, além de não haver previsão na legislação específica do
processo administrativo tributário que excepcione a regra geral estabelecida
naquele código, ou seja, que autorize a substituição processual.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
A regra contida no § 4o do art. 150 do CTN é excepcionada nos casos em que se
comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a prevalecer o
prazo previsto no inciso I do art. 173, que se inicia no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DECADÊNCIA. REGRA DE CONTAGEM. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. IRRF
SOBRE PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
No caso de Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário
não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, o prazo
decadencial é de cinco anos, contados de 1o de janeiro do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Para os efeitos do art. 124, I, do CTN, a apuração da responsabilidade tributária
solidária do sujeito passivo, pelos créditos tributários correspondentes à
obrigação principal, há de se reportar aos atos praticados à época do fato
gerador, não importando os que lhe antecederam ou os que lhe sucederam.
Verificado que o sujeito passivo solidário indicado pelo Fisco foi constituído após a
ocorrência dos fatos geradores dos impostos e contribuições lançados, deve ser
afastada a responsabilidade tributária fundada no art. 124, I, do CTN.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.
Consoante o disposto no art. 135, III, do CTN, os diretores, gerentes,
administradores ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 5106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
5
As decisões judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade
da legislação e daquelas objeto de súmula vinculante, e as decisões
administrativas não se constituem em normas complementares da legislação
tributária, razão porque seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ENTENDIMENTOS DOUTRINÁRIOS. EFEITOS.
Entendimentos doutrinários não se sobrepõem ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
VÍCIO INEXISTENTE.
Comprovado que o Fisco atendeu às exigências previstas em lei para a emissão de
Requisição de Movimentação Financeira, inexistindo assim qualquer vício nesse
procedimento, não há impedimento à utilização dos dados obtidos para fins de
constituição de créditos tributários.
GLOSA DE CUSTOS INEXISTENTES. DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS.
É legitima a glosa de custos inexistentes, correspondentes à aquisição de
matérias-primas suportadas por documentos fiscais inidôneos, ficando o Fisco
autorizado a adicionar tais dispêndios ao lucro real e à base de cálculo da CSLL
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. CABIMENTO.
A utilização de notas fiscais inidôneas, emitidas por empresas inexistentes de fato,
com o objetivo de contabilizar indevidamente os custos e os créditos fiscais
originários desses documentos, majorando-os de forma ilícita, caracteriza
evidente intuito de fraude, nos termos do art. 72 da Lei no 4.502, de 1964. A
constatação de ação dolosa visando modificar características essenciais do fato
gerador da obrigação tributária principal, mediante a interposição de terceiros, de
modo a suprimir ou reduzir o montante do imposto devido (fraude), dá causa à
imposição da multa qualificada de 150%.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS, SEM COMPROVAÇÃO DA
OPERAÇÃO OU DA SUA CAUSA. TRIBUTAÇÃO NA FONTE.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivo na fonte, à alíquota de 35%,
todo pagamento efetuado pela pessoa jurídica a beneficiários não identificados.
Essa tributação alcança também os pagamentos realizados ou os recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Fl. 5107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
6
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2014
COFINS. PIS/PASEP. GLOSA DE CRÉDITOS FISCAIS INEXISTENTES. DOCUMENTOS
FISCAIS INIDÔNEOS.
É legitima a glosa de créditos fiscais inexistentes, correspondentes à aquisição de
matérias-primas suportadas por documentos fiscais inidôneos, ficando o Fisco
autorizado a adicionar tais valores às bases de cálculo da Cofins e do PIS/Pasep.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
A Turma Julgadora a quo, diante das impugnações apresentadas pela Contribuinte
autuada e pelos devedores solidários HÉLIO TANAKA; MARÍLIA MISSAE TSUNOUCHI TANAKA;
ADRIANO TANAKA; LEANDRO TANAKA; e SPACE EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS,
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI, considerou procedente o recurso desta última e
afastou sua responsabilidade tributária sobre os débitos constituídos, ao passo que manteve
integralmente a autuação fiscal e as demais responsabilidades solidárias.
Trata-se, na origem, de autuações fiscais de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido relativas ao ano-calendário de 2014 decorrentes
da constatação, pela autoridade lançadora, de deduções indevidas de custos suportados por notas
fiscais inidôneas.
No mesmo procedimento, exigiu-se a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) em função
da glosa dos créditos apurados no regime não cumulativo das contribuições e suportados por
notas fiscais inidôneas.
Ainda, exigiu-se o Imposto de Renda Retido na Fonte por pagamentos efetuados a
beneficiários não identificados ou sem causa e vinculados às notas fiscais inidôneas apontadas
pelo fisco.
Aos tributos e contribuições exigidos no procedimento fiscal aplicou-se a multa
qualificada de 150% por restar comprovada, no entender da autoridade autuante, a prática de
atos dolosos suficientes para justificar a exasperação da penalidade.
Além da Contribuinte autuada, foram apontados como devedores solidários as
seguintes pessoas naturais e jurídicas: HÉLIO TANAKA; MARÍLIA MISSAE TSUNOUCHI TANAKA;
ADRIANO TANAKA; LEANDRO TANAKA; KAZUO TANAKA (não apresentou impugnação); VIANNA
DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI (não apresentou impugnação); e SPACE
EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI.
Por economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida na parte que trata
da autuação fiscal sob julgamento e dos argumentos da pessoa jurídica autuada,
complementando-o em seguida com os fatos supervenientes:
Fl. 5108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
7
“1- CONTEXTO
[...]
2- PROCEDIMENTO FISCAL
[...]
3- INIDONEIDADE DOS DOCUMENTOS FISCAIS
A Vitalplast Indústria e Comércio de Plásticos Ltda, CNPJ 14.515.292/0001-00, a
Myl Blanc Serviços Combinados de Escritório Eireli - EPP, CNPJ 17.020.426/0001-
00, e a R P K Comercial Eireli, CNPJ 19.853.619/0001-77, agora denominadas
apenas de Vitalplast, Myl Blanc e RPK, respectivamente, foram baixadas de ofício
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) durante este procedimento fiscal,
declarando-se inidôneos os documentos fiscais emitidos por elas, não produzindo
efeitos tributários em favor de terceiros interessados.
A Vitalplast o foi por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE) n° 005652236,
processo
administrativo
n°
10314.721872/2016-09,
com
efeitos
desde
01/01/2014. A Myl Blanc, pelo ADE n° 005408991, processo administrativo n°
10880.738486/2018-85, com efeitos a partir de 16/10/2012, e a RPK, pelo ADE n°
005409008, processo administrativo n° 10880.740038/2018-41, com efeitos
desde 11/03/2014. A seguir, destacam-se alguns pontos sobre estas empresas.
3.1- Vitalplast Indústria e Comércio de Plásticos Ltda Embora a Vitalpalst já tivesse
sido baixada de ofício em 16/11/2016, no curso do presente trabalho a baixa de
ofício foi procedida com efeitos desde 01/01/2014.
A empresa foi constituída em 26/08/2011, com atividade de fabricação de
laminados planos e tubulares de material plástico, fabricação de artefatos de
cordoaria, fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais,
fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados
anteriormente, recuperação de materiais plásticos e existem outras atividades. O
capital social era de R$ 60.000,00, e os sócios, Carlos Alberto de Souza, CPF
117.838.798-40, e Maurício March, CPF 011.806.338-30, cada um com
participação de R$ 30.00,00, permanecendo este último como único sócio e
administrador, após a retirada do primeiro em fevereiro de 2012.
Adicionalmente, o sócio Carlos Alberto de Souza transmitiu sua última Declaração
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) referente ao ano-calendário
2009, na qual não constavam rendimentos ou bens e direitos que demonstrassem
capacidade econômica para a integralização do capital social da empresa. Ele não
possui cadastro no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), não consta
em DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias) como adquirente ou alienante
de bens imóveis e, no período em que permaneceu na sociedade, não foi
beneficiário de rendimentos em DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte) e não apresentou movimentação financeira em DIMOF (Declaração de
informações sobre movimentação financeira).
Fl. 5109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
8
Por sua vez, o único sócio e administrador no ano de 2014, Maurício March,
transmitiu sua última DIRPF referente ao ano-calendário 2008, também não
possuindo capacidade econômica para justificar a atividade empresarial. Ele
possui cadastro no CNIS, mas não há vínculo como empregado ou contribuinte
individual, e no período em que foi sócio, não consta em DOI como adquirente ou
alienante de bens imóveis, nem em DIRF, como beneficiário de rendimentos, e
nem em DIMOF. Tais informações acerca dos sócios indicam que eles foram
usados como interpostas pessoas ("laranjas") no quadro societário da Vitalpalst.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB), constatou-se que a
empresa transmitiu Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica - Inativa 2015,
informando que permaneceu, durante todo o período de 01/01/2014 a
31/12/2014, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional,
financeira ou patrimonial, não informou a existência de funcionários em GFIP
(Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social) no mesmo
ano, porém, emitiu NFE de venda para a Fiscalizada no valor total de R$
2.015.203,21, conforme dados obtidos do SPED, nos meses de janeiro a março.
A empresa também não transmitiu a Escrituração Contábil Fiscal (ECF),
Escrituração Contábil Digital (ECD), Escrituração Fiscal Digital - Contribuições (EFD-
Contribuições) e nem DTCF, e não recolheu tributos federais em DARF nos anos
de 2014 e 2015.
No SPED - NFE, pesquisa pelas notas fiscais de venda emitidas pela Vitalplast no
ano de 2014 indicou um total de R$ 5.181.971,66, enquanto que ela consta como
destinatária de um valor de R$ 162.645,28. Assim, a proporção entre compras e
vendas resulta num percentual de 3,14%. Acrescenta-se que dentre as vendas, R$
4.690.185,46 (90,5%) foram emitidas com CFOP de "venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros". Na análise das entradas e saídas, observamos
que nenhuma NCM das mercadorias revendidas coincidiu com aquelas referentes
às aquisições, ou seja, a empresa revendeu aquilo que não comprou, tornando
mais evidente que os documentos fiscais foram emitidos sem suporte fático.
Em consulta ao Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp, foi verificado que a
Vitalplast teve sua situação cadastral considerada nula, com data de 25/10/2011,
e com a seguinte ocorrência: "simulação de existência do estabelecimento ou da
empresa". (...).
A Vitalplast também teve sua inscrição no CNPJ baixada de ofício por meio do Ato
Declaratório Executivo n° 68, de 16 de novembro de 2016, publicado no Diário
Oficial da União em 18/11/2016, em razão da não localização da empresa e do seu
representante legal: "A CHEFE SUBSTITUTA DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO / DIFISII
- INDÚSTRIA DA DELEGACIA ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DE COMÉRCIO EXTERIOR (DELEX) EM SÃO PAULO, no exercício da
competência delegada pelo art. 4a, inciso V da Portaria n° 05/2014, publicada no
DOU
de
03/02/2014,
e
atendendo
ao
que
consta
no
eprocesso
n°10314.721.872/2016-09, resolve: Declarar BAIXADA a inscrição no Cadastro
Fl. 5110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
9
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da pessoa jurídica abaixo identificada, com
fundamento no artigo 80, § 1o, inciso I, da Lei n° 9.430/96 (redação dada pela Lei
n° 11.941, de 27 de maio de 2009) c/c o art.29, inciso II e alíneas, da IN RFB n°
1.634/2016, em razão da não localização da empresa e do seu representante
legal; Considerar INIDÔNEOS, os documentos da pessoa jurídica abaixo
identificada, ou seja, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiro
interessado, pelos motivos acima expostos, a partir da data de publicação do Ato
Declaratório Executivo (ADE), conforme termo de constatação anexo ao presente
processo, nos termos do artigo 82 da Lei n° 9.430/96 c/c os artigos 29, inciso II,
alínea "b", "1", da IN RFB n° 1.634/2016, sem prejuízo das demais sanções
previstas na legislação, em razão da empresa ter seu CNPJ Baixado, e tudo o mais
que consta no processo administrativo acima mencionado. EMPRESA: VITALPLAST
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA CNPJ n°: 14.515.292/0001-00".
Não obstante a baixa de ofício no CNPJ realizada no ano de 2016, em razão dos
elementos apresentados, que evidenciaram a emissão de notas fiscais sem
suporte fático, procedemos à baixa de ofício da Vitalplast com efeitos a partir de
01/01/2014.
3.2- Myl Blanc Serviços Combinados de Escritório Eireli - EPP A Myl Blanc foi
constituída em 16/10/2012, com a atividade de fabricação de artefatos de
material plástico para usos industriais, comércio atacadista de resíduos e sucatas
não-metálicos, exceto de papel e papelão, e capital social de R$ 65.000,00.
Em 16/01/2015 houve o distrato social da empresa com a respectiva baixa no
CNPJ, ficando com o sócio Ivair Benedito a responsabilidade pela guarda de livros
e documentos. Frise-se que no CADESP a sociedade também foi baixada, por
encerramento e liquidação voluntária.
Durante o período em que permaneceu ativa, a Myl Blanc não declarou salários
de empregados em GFIP, e apresentou apenas PGDAS (Programa Gerador do
Documento de Arrecadação) do Simples Nacional de outubro a dezembro de 2012
zeradas, e a DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica) do ano-calendário 2013.
No ano de 2014 a sociedade emitiu R$ 177.529.546,99 em NFE de venda, ao passo
que sua movimentação financeira informada em DIMOF - total de créditos em
conta, foi de R$ 1.547.075,21 no mesmo período, o que representa apenas 0,87%
do total de NFE emitidas com CFOPs que compunham a receita bruta.
Apesar dos elevados valores de notas fiscais de venda emitidas em 2013 (R$
51.342.261,39) e 2014 (R$ 177.529.546,99), a empresa declarou em DCTF um
débito total de R$ 0,00 e R$ 48.445,64, respectivamente, constando arrecadação
em DARF de R$ 21,00 e R$ 51.853,36, nesta ordem.
A Myl Blanc teve como primeiro sócio Rene Miguel da Silva Ramos Júnior, CPF
315.400.068-24, com participação de R$ 65.000,00, e após a retirada deste em
agosto de 2013, Ivair Benedito, CPF 180.481.988-35, tornou-se o seu titular e
Fl. 5111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
10
administrador, também com participação de R$ 65.000,00. Em abril de 2014 o
capital social foi supostamente aumentado para R$ 1.200.000,00, totalmente
subscrito e integralizado, conforme arquivamento obtido no site da JUCESP.
Observe-se que Rene Miguel da Silva Ramos Júnior transmitiu sua última DIRPF
referente ao ano-calendário 2012, nela não constando bens e direitos que
justificassem a integralização do capital social da empresa. Ele não consta em DOI
como adquirente ou alienante de bens imóveis, foi beneficiário de rendimentos
em DIRF no valor de R$ 442,99 no ano de 2012 e de R$ 32,07 em 2013, e seu
primeiro registro no CNIS indica que ele exercia, no ano de 2014, a função de
auxiliar de escritório em geral, com remuneração mensal média de R$ 1.428,87.
Quanto a Ivair Benedito, no início dos trabalhos desta Fiscalização havíamos
constatado que sua última DIRPF como titular era do ano-calendário 2013, não
possuindo capacidade econômica para figurar como titular da empresa, muito
menos para integralizar referido aumento do capital social. Observamos que na
data de 01/11/2018, após o início da diligência na Myl Blanc, entre as 18:18 e
18:56 horas foram transmitidas as DIRPFs dos anos-calendário de 2014 a 2017,
informando-se rendimentos na ficha de Recebidos de Pessoa Física, além de
evolução patrimonial de R$ 10.000,00 a cada ano, passando de R$ 10.000,00, em
2014, para R$ 40.000,00 em 2017, o que não altera em nada a conclusão a que
chegou esta Fiscalização, mas apenas evidenciou mais um artifício ardiloso por
parte deste contribuinte.
Registre-se ainda que no seu último vínculo empregatício imediatamente anterior
à sua participação na Myl Blanc, com admissão em 02/07/2012 e rescisão em
19/12/2012, segundo o CNIS, consta a ocupação de motorista de carro de passeio,
com remuneração mensal inferior a R$ 800,00. Adicionalmente, ele não aparece
como beneficiário de rendimentos em DIRF, e nem em DOI como adquirente ou
alienante de bens imóveis e não apresentou movimentação financeira em DIMOF
nos anos em que figurou como sócio administrador da Myl Blanc.
Ou seja, pelos dados demonstrados acima não encontramos lastro patrimonial
que pudesse justificar a integralização do capital social ou a atividade empresarial
de ambos, o que nos possibilita a conclusão de que foram interpostas pessoas no
quadro societário da Myl Blanc.
A Ivair Benedito enviamos o Termo de Solicitação de Comparecimento, cuja
ciência ocorreu em 30/04/2018, no qual pedimos que comparecesse a esta
Delegacia para prestar esclarecimentos sobre a Myl Blanc. Na data de
28/06/2018, às 14:00 horas, na sua presença e de seu advogado, lavramos o
Termo de Depoimento, cujos detalhes são expostos a seguir.
Dentre os questionamentos, o Sr. Ivair relatou que teria adquirido a Myl Blanc do
Renê, seu antigo dono, em troca de assumir dívidas da própria empresa, e que
não teve que desembolsar o valor total do capital social, de R$ 65.000,00.
Entretanto, conforme já detalhamos anteriormente, não existiam bens e direitos
Fl. 5112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
11
declarados na DIRPF de Ivair Benedito, e nem em outros demonstrativos, que
pudessem lastrear tal valor.
Em relação ao aumento de capital da empresa, de R$ 65.000,00 para R$
1.200.000,00, respondeu que não o integralizou, pois este seria "a integralizar", e
alegou falha no registro da JUCESP, onde consta que o capital fora "totalmente
subscrito e integralizado em moeda corrente do país, detido, em sua totalidade,
pelo titular". Porém, obtivemos na JUCESP o documento arquivado sob o número
114.895/14-4, sessão de 10/04/2014, assinado pelo próprio Ivair Benedito, onde
consta o aumento de capital, bem como sua total integralização.
Em relação às notas fiscais emitidas pela Myl Blanc no ano de 2014, relatou que o
valor foi de 180 milhões de Reais, o que realmente está condizente com as NFE
verificadas por esta Fiscalização (R$ 177.529.546,99). Quanto aos recebimentos
pelas mercadorias vendidas, o Sr. Ivair respondeu que a maior parte ocorria por
TED (Transferência Eletrônica Disponível), todavia, conforme já citamos
previamente, os créditos em conta, segundo dados da DIMOF, totalizaram apenas
R$ 1.547.075,21, que corresponde a 0,87% do valor das NFE de vendas. Quanto
aos clientes da empresa, respondeu que só se lembrava da própria Raposo
Indústria e Comércio de Plásticos, para a qual, segundo ele, vendeu cerca de 4 a 5
milhões de Reais em 2014. Ou seja, o antigo sócio da Myl Blanc não se recordava
de mais nenhum cliente, para quem havia realizado vendas no valor de cerca de
175 milhões de Reais.
O Sr. Ivair informou também que tinha fornecedores grandes, como "Fraldas
Pompom" e "Massey Ferguson". Porém, por meio do SPED, verificamos que tais
empresas não constam como emitentes em nenhuma das NFE de venda
destinadas à Myl Blanc no período, em contradição, novamente, ao que relatou o
depoente.
Indagado sobre a administração da empresa, disse que o antigo sócio, Renê, a
administrava e negociava com clientes e fornecedores. Entretanto, como
detalhado acima, Rene Miguel da Silva Ramos Júnior apresenta características de
ter sido sócio "laranja" da Myl Blanc.
Em janeiro de 2015 a empresa foi dissolvida e extinta e, conforme verificamos em
documento arquivado na Jucesp, o capita social de R$ 1.200.000,00 teria sido
devolvido ao Sr. Ivair em moeda corrente do País. Frise-se que tal valor não foi
declarado por ele em DIRPF e também não consta na sua movimentação
financeira informada em DIMOF.
No dia 19/10/2018 visitamos o endereço na Rua Belarmino do Amaral, 803,
Jardim São Francisco, Cubatão-SP, domicílio da empresa Myl Blanc durante o ano
de 2014, com o objetivo de verificar a real existência de suas operações
comerciais à época.
Presencialmente, verificamos que, na atualidade, no local está sediada a empresa
ECE Equipamentos de Segurança, conforme ilustra a foto a seguir:
Fl. 5113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
12

Nesta empresa encontramos a Sra. Carolina Cunha de Alvarenga, brasileira, RG
34155253 SSP/SP, CPF 361.980.088-00, domiciliada na Rua Monsenhor Paulo
Rodrigues, número 120, apartamento 211, em Santos. Ela se apresentou como
diretora-sócia e respondeu aos nossos questionamentos de forma espontânea.
Relatou que sua empresa está na localidade desde setembro de 2015, que no ano
de 2014 frequentava a vizinhança em razão de seu noivo, na época, morar nas
proximidades, que no local havia uma oficina mecânica e que nunca avistou a
entrada e saída de caminhões ou de cargas naquele ponto.
Em seguida, entrevistamos o Sr. Francisco, morador da casa situada no número
819 da mesma rua, o qual nos informou que mora no local há mais de trinta anos
e que no endereço da Myl Blanc, no ano de 2014, havia uma oficina mecânica de
veículos e que nunca viu no local qualquer movimentação de caminhões ou de
cargas.
Conversamos também com o Sr. Cícero, que se apresentou como funcionário do
Esporte Clube Cubatão, vizinho da frente do galpão onde supostamente
funcionara a Myl Blanc. Relatou que trabalha no local desde 2010, que no referido
galpão, no ano de 2014, estava estabelecida uma oficina mecânica de veículos, e
que neste período não observou a entrada ou a saída de caminhões ou de cargas
naquela localização.
Por último, o Sr. Luis Clovis do Nascimento, morador da região e empregado da
oficina localizada na Rua Vereador Benedito Lima Gonçalves, n° 272, esquina com
a Rua Belarmino do Amaral, também disse que no endereço em questão
funcionava uma oficina mecânica de veículos, não havendo qualquer
movimentação de caminhões ou de cargas naquela área no ano de 2014.
Portanto, os fatos acima relatados ensejaram a baixa de ofício da Myl Blanc em
razão de inexistência de fato.
3.3- R P K Comercial Eireli
A RPK foi constituída em 11/03/2014, com a atividade de comércio de ferragens e
ferramentas (CNAE 46729/00) e comércio por atacado de plásticos em geral
(CNAE 46931/00), e capital social de R$ 72.400,00.
Fl. 5114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
13
No cadastro CNPJ e na JUCESP, a RPK foi baixada por distrato social em
10/09/2015, ou seja, a empresa existiu por um ano e seis meses.
A RPK não transmitiu nenhuma ECF, ECD ou EFD-Contribuições referentes aos
anos-calendário 2014 e 2015. Adicionalmente, no ano de 2014 a sociedade emitiu
notas fiscais de venda no valor de R$ 303.601.712,11, ao passo que as compras
somaram R$ 19.661.274,92, e em 2015, os valores foram de R$ 79.110.737,56 e
R$ 3.379.724,34, respectivamente, o que nos dá uma relação entre compras e
vendas de 6,48% para o ano de 2014, e de 4,27% em 2015. Esta relação
desproporcional entre compras e vendas revela uma grande inconsistência, tendo
em vista que a atividade da empresa era comercial, isto é, revender a mercadoria
comprada de terceiros.
Observe-se que já no primeiro mês de existência, em março de 2014, com um
capital social de R$ 72.400,00, a empresa emitiu R$ 23.772.114,35 em notas
fiscais de venda. Complementando, em relação à classificação NCM das
mercadorias mais compradas e vendidas nos anos de 2014 e 2015, observamos
uma incoerência entre os produtos adquiridos e revendidos.
Apesar do elevado valor em notas fiscais de venda emitidas, a sociedade declarou
em DCTF um crédito tributário de R$ 737,21 no período de 2014, e R$ 0,00 em
2015. Consulta aos recolhimentos por meio de DARF evidenciou os valores de R$
3.196,66 e R$ 250,80, em 2014 e 2015, respectivamente.
Em consulta ao CADESP (Cadastro de Contribuintes de ICMS), verificou-se que a
RPK teve sua situação cadastral considerada nula, com data de 11/03/2014, e com
a seguinte ocorrência: "simulação de existência do estabelecimento ou da
empresa". (...).
A primeira titular e administradora da empresa, Ruth Palomares Kuhl, CPF
246.608.808-85, nascida em 03/01/1943 e inscrita no CPF em 22/08/1993,
transmitiu sua última DIRPF referente ao ano-calendário 2005, constando como
dependente nas últimas declarações, sendo a mais recente do ano-calendário
2012. Ela não consta em DOI como adquirente ou alienante de bens imóveis, foi
beneficiária de rendimentos em DIRF no valor de R$ 6,57 no ano de 2014 e,
apesar de constar no CNIS, não foram encontrados vínculos empregatícios.
Em 24/10/2014, ela se retirou da sociedade, havendo a nomeação de Mauricio
Pereira Franca, CPF 136.369.676-90, como titular e administrador. Este não
transmitiu nenhuma DIRPF até o presente momento, não consta como
beneficiário de rendimentos em DIRF, não consta em DOI como adquirente ou
alienante de bens imóveis, não tem cadastro no CNIS e não apresentou
movimentação financeira em DIMOF no período em questão.
Portanto, pelos dados apontados acima não encontramos lastro patrimonial que
pudesse justificar a integralização do capital social ou a atividade empresarial
deles, ou seja, ambos foram interpostas pessoas no quadro societário da RPK.
Fl. 5115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
14
Na sequência, Wander Correa, CPF 642.342.238-91, assumiu a empresa em
fevereiro de 2015, sendo o responsável pela sua dissolução em setembro de 2015.
Durante os trabalhos, intimamos todos aqueles que fizeram parte do quadro
social da empresa, Ruth Palomares Kuhl, Maurício Pereira Franca e Wander
Correa, a responder um questionário acerca da sociedade. Os dois primeiros,
regularmente intimados, não apresentaram resposta até o momento.
Wander Correa enviou sua reposta por via postal, de onde destacamos os trechos
a seguir. No quesito "Com que disponibilidade econômica tornou-se titular e
administrador da empresa, cujo capital social era de R$ 72.400,00? Comprovar
documentalmente a integralização do capital social", limitou-se a dizer que "com
recursos próprios, conforme consta do meu imposto de renda", não apresentando
qualquer comprovação documental da integralização do capital social da RPK.
Na pergunta "Constatou-se junto ao Sped que a empresa emitiu notas fiscais de
venda no valor total de R$ 79.110.737,56 no ano de 2015. Esclarecer,
detalhadamente, a compatibilidade do patrimônio da empresa, seu capital social
integralizado e sua capacidade operacional, com o seu faturamento", respondeu
somente que, como toda empresa comercial do segmento, comprava a prazo e
vendia com um prazo menor, não necessitando de capital de giro. Neste item, não
apresentou elementos concretos que comprovassem a compatibilidade entre o
capital social, a capacidade operacional da empresa e o seu faturamento.
Questionado sobre quantos funcionários a sociedade tinha e suas respectivas
identificações, ele sequer citou nomes, informou apenas que possuía diversos
deles, mas como a empresa quebrara, não guardou a documentação.
Solicitado a indicar os principais clientes e fornecedores da empresa, bem como
as mercadorias e os valores transacionados com cada um deles, detalhando
também como eram feitas as transações, indicando as pessoas com quem tratava,
resumiu que "eram exatamente as mercadorias e clientes constantes nas notas
fiscais eletrônicas, conforme consta dos dados da Receita Federal", não dando
qualquer informação sobre as tratativas e nem sobre as pessoas com quem
negociava.
Indagado a detalhar como se dera a sua entrada na sociedade e o seu
relacionamento com o Maurício Pereira Franca, CPF 136.369.676-90, antigo titular
e administrador, respondeu que "já trabalhava nesta empresa como
Representante, e sendo assim aproveitei minha carteira de clientes para dar
continuidade aos atendimentos, na tentativa de evitar a quebra da empresa que
estava dificuldades, achando que poderia ser uma boa oportunidade de negócio.
Meu relacionamento era profissional uma vez que ele havia me contratado". O sr.
Wander afirmou, portanto, que fora contratado por uma pessoa que reúne
atributos de sócio "laranja", conforme os dados já apresentados sobre Maurício
Pereira Franca, incorrendo em mais uma incoerência.
Fl. 5116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
15
No dia 19/10/2018 visitamos o endereço na Rua Alfredo Mario Pizzoti, 424, Vila
Guilherme, São Paulo-SP, domicílio da empresa RPK Comercial Eireli durante os
anos de 2014 e 2015, com o objetivo de verificar a real existência de suas
operações comerciais à época.
Inicialmente consultamos o endereço no Google Mapas - Street View, de onde
obtivemos uma imagem de setembro de 2014, que mostra na localidade um
galpão (à esquerda); à direita, foto tirada em 19/10/2018:
[...]
Ali encontramos o Sr. Genildo Queiroz de Souza, brasileiro, empresário, RG
20993166-8
SSP/SP,
CPF
107.385.078-14,
que
respondeu
aos
nossos
questionamentos de forma espontânea. Segundo ele, naquele ponto está sediada
a empresa GT Guider Transportes, da qual é sócio-administrador. Relatou que
está lá estabelecido desde dezembro de 2016, que antes de sua empresa, havia
no local outra empresa de logística e transporte, a KR Transportes, que mora na
vizinhança, que aquele galpão sempre abrigou empresas de transporte, e que não
lembra do local ter sido destinado ao comércio de ferragens e ferramentas ou de
plásticos em geral. Informou também que aluga o imóvel por meio da imobiliária
Patrono Imóveis.
Na sequência, entrevistamos o Sr. Adriano, que disse ser proprietário do bar
situado na esquina em frente ao endereço em questão. Este respondeu que está
no local há cerca de vinte anos, que no referido galpão, no período entre 2013 e
2015, havia ali uma oficina mecânica, depois o ponto foi destinado ao depósito de
produtos alimentícios vencidos e em seguida ao uso por empresas de transporte.
Relatou não ter observado o transporte ou o depósito de ferragens e ferramentas
ou de plásticos em geral.
Em seguida, fomos até a imobiliária Patrono Imóveis, na Rua Maria Cândida, 938,
Vila Guilherme, São Paulo, na tentativa de colher informações acerca do imóvel,
hoje locado à empresa GT Guider Transportes. Neste sentido, verificamos que o
galpão esteve locado à pessoa física Nelson Olavo Guarita Khül, brasileiro, casado,
comerciante, RG 2173915-8, CPF 521.476.308-53, no período de janeiro de 2014 a
novembro de 2015.
Portanto, em razão de todos os elementos acima descritos, restou demonstrado
que a Vitalplast, a Myl Blanc e a RPK emitiram documentos fiscais sem suporte
fático, de forma que as notas fiscais objeto deste procedimento fiscal foram
consideradas inidôneas.
4- DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS DE AQUISIÇÃO
Ainda que consideradas inidôneas as notas fiscais objeto deste procedimento, ao
sujeito passivo foi dada a oportunidade de comprovar que as operações
comerciais com os fornecedores Vitalplast, Myl Blanc e RPK ocorreram de modo
efetivo. Para isto foi intimado a apresentar, entre outros elementos, contrato de
fornecimento, conhecimento de transporte e forma de pagamento.
Fl. 5117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
16
Em resposta à intimação, a Fiscalizada apresentou as DANFEs (Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica) representativas das NFEs de aquisição, bem como
controles internos da entrada e pesagem das mercadorias adquiridas ("Ticket de
Pesagem"), comprovantes de pagamentos vinculados a cada NFE e, quando
existentes, notas fiscais de devolução. Quanto aos pagamentos, a grande maioria
dos comprovantes é constituída por microfilmagens de cheques do Banco
Bradesco, agência 6350, conta 198918, e do Banco Itaú, agência 0265, conta
34171-9, havendo também alguns extratos bancários e comprovantes de
pagamento de boletos.
Em complemento, o sujeito passivo informou que "da relação de documentos
fiscais solicitados pela RFB, a empresa desconhece as operações supostamente
realizadas, com a cobertura das notas 2387 do fornecedor VITALPLAST e nota 949
do fornecedor MYL BLANC; prova indubitável é que tais documentos não estão
escriturados nos movimentos do período e pode ser corroborado pelo SPED de
suas competências" e que "Vários comprovantes de pagamento (cheques) estão
nominais a terceiros, esse fato se deu pelo repasse dos cheques, pelo fornecedor,
à terceiros; a empresa tinha ciência da questão, contudo, como tal prática nunca
incorreu em algum tipo de ônus ou desconforto, a empresa não julgou necessário
adotar alguma ação contrária". Sobre a resposta, faz-se uma observação: apesar
de constar expressamente a "nota 949" da Myl Blanc na sua justificativa, deduz-se
que o contribuinte se referia à nota 979, tendo em vista toda a documentação
apresentada.
O sujeito passivo não apresentou nenhum contrato de fornecimento e nenhum
conhecimento de transporte.
Desta forma, considerando o contexto da inidoneidade dos documentos fiscais, ao
contribuinte foi dada a chance de complementar sua resposta, tendo sido
intimado a apresentar outros elementos que pudessem comprovar as aquisições
em análise, como contrato de fornecimento, cópia de mensagens ou e-mails
trocados com os fornecedores, tratando das aquisições, conhecimento de
transporte, bem como os comprovantes de pagamento do transporte das
mercadorias adquiridas; no caso de transporte próprio, os documentos dos
veículos, de acordo com as placas informadas nos "Tickets de Pesagem", e demais
comprovantes que o contribuinte julgasse pertinente.
Nesta resposta, apresentada em 03/12/2018, o sujeito passivo juntou DANFEs
representativas das NFEs, pedidos de compra "via sistema" ("Pedido de
Compras"),
movimentação
interna
de
estoque
("Rastreabilidade
Lote
Fornecedor") e alguns pedidos via e-mail.
Em referência aos fornecedores, foi respondido que a relação contratual existente
com eles decorria dos pedidos emitidos via sistema, e-mails ou telefone, e que a
operação se resumia ao pedido, emissão da nota fiscal pelo fornecedor e a
entrada de estoque e sua movimentação interna.
Fl. 5118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
17
Quanto ao transporte das mercadorias, a Fiscalizada informou que "A organização
da entrega das mercadorias e a responsabilidade pelo custo do transporte são
integralmente dos fornecedores, razão pela qual não possui conhecimento de
transporte e/ou comprovantes de pagamento de transporte, conforme declarado
nos pedidos via sistema anexo (CIF)" e que "O transporte das mercadorias era
realizado por autônomos, os fornecedores não possuem mais o contato destes
caminhoneiros autônomos, cujas as placas de seus veículos foram informadas nos
"Tickets de Pesagem", por se tratar de uma operação de 2014".
Todavia, conforme será detalhado a seguir, a documentação examinada neste
procedimento fiscal mostra diversos elementos que fizeram a Fiscalização chegar
à conclusão de que as transações comerciais representadas nas notas fiscais
emitidas pela Vitalplast, Myl Blanc e RPK não existiram de fato, mas apenas
documentalmente, e tiveram como objetivo reduzir artificialmente o valor dos
tributos agora lançados de ofício, caracterizando um esquema de fraude e
sonegação fiscal.
4.1- Dos Pagamentos
Em resposta ao TIPF, o contribuinte juntou comprovantes de pagamento para
cada NFE, sendo que a grande maioria deles consistiu em microfilmagens de
cheques do Banco Bradesco, agência 6350, conta 198918, e do Banco Itaú,
agência 0265, conta 34171-9. Nos comprovantes relativos às notas 2133 e 2253,
da Vitalplast, constam pagamentos de boletos nos valores de R$ 27.413,01 e R$
26.255,88, respectivamente, todos tendo como beneficiária a empresa Linkcom
Comercial Ltda.
Em alguns casos, no lugar da microfilmagem, havia extratos bancários com sua
respectiva compensação e pagamento, existindo para a NFE 1411, da Myl Blanc,
um extrato do banco Santander com a descrição "pagamento a fornecedores". No
tocante às transações com a RPK, além das imagens dos cheques, foram anexados
comprovantes de pagamento de boletos.
Os pagamentos em cheque ocorreram de forma fracionada, sendo emitidos para
cada nota fiscal, em média, 4 cheques, muitos deles endossados, e diversos
outros nominais a terceiros.
Observamos que na escrituração contábil da Autuada constam pagamentos a
estes fornecedores, e os lançamentos referentes a eles foram listados no presente
processo.
Diante dos indícios de sonegação e fraude fiscal, bem como da possível
ocorrência, em tese, de crime contra a ordem tributária, seguindo a legislação em
vigor, conforme já descrevemos, obtivemos a movimentação financeira da
RAPOSO junto ao Banco Bradesco e ao Banco Itaú. Neste ponto, destacamos que
a análise dos dados bancários se restringiu ao destino dos cheques do Banco
Bradesco, agência 6350, conta 198918, e Banco Itaú, agência 0265, conta 34171-
Fl. 5119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
18
9, pois estes haviam sido os principais meios de pagamento referentes às
aquisições inidôneas.
Notamos que a Vianna do Brasil Indústria e Comércio de Plásticos Eireli, CNPJ
03.219.627/0001-26, foi a destinatária final de um montante de R$ 1.041.442,27
em cheques destas contas, de modo que destes valores, a quantia de R$
267.486,19 se referia a cheques vinculados ao pagamento das "notas frias" 2151,
2203, 2209, 2258, 2264, 2285, 2307, 2317, 2334, 2349 e 2380, da Vitalplast, e
998, da Myl Blanc. Conforme será demonstrado à frente, esta empresa compõe
juntamente com a Autuada um grupo econômico irregular.
Acrescente-se que dos dados bancários obtidos via RMF, as únicas informações
utilizadas para embasar o presente lançamento foram aquelas referentes ao
destino dos cheques que tiveram como beneficiária final a Vianna do Brasil
Indústria e Comércio de Plásticos Eireli.
4.2- Demais Comprovantes
Quanto às NFEs da Vitalplast, constatou-se que diversas delas são sequenciais e
várias foram emitidas na mesma data, como se evidencia no caso das notas 2376,
2377 e 2378, todas do dia 28/02/2014, cujos protocolos de autorização de uso
foram emitidos às 9:38,10:17 e 10:30 horas, respectivamente.
O mesmo aconteceu com a Myl Blanc, muitas notas fiscais sequenciais, várias
emitidas na mesma data, inclusive algumas no mesmo horário, como no exemplo
das notas 824, 825 e 826, todas do dia 23/04/2014, às 10:23 horas. Já no caso das
NFE 976, 977 e 978, emitidas em 08/05/2014, às 9:17 horas, as mercadorias, cujos
pesos eram de 420, 4.160 e 1.350 quilos, respectivamente, foram transportadas
em três veículos diferentes, embora tivessem a mesma origem, em Cubatão-SP, e
o mesmo destino, em Cotia.
No exemplo das notas 1327 e 1328, também da Myl Blanc, ambas foram emitidas
em 18/06/2014, às 16:41 horas, tendo a mesma data de saída, e as mercadorias
supostamente pesaram 1.990 e 2.670 quilos, segundo os "Ticket de Pesagem",
respectivamente, e foram transportadas em dois veículos diferentes, apesar de
terem a mesma origem e destino.
Confrontando a data da saída da mercadoria informada na NFE com a data de
entrada na RAPOSO disposta no "Ticket de pesagem", alguns intervalos de dias
chamaram a atenção, tendo em vista a localização da Myl Blanc em Cubatão-SP, e
a da Fiscalizada em Cotia-SP, cidades separadas por uma distância de pouco
menos de 90 km:
Fl. 5120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
19

As notas fiscais 3874 e 3875, ambas da RPK, foram emitidas no dia 12/08/2014,
com horário de saída às 11:50 e 11:51 horas, respectivamente. Apuramos,
adicionalmente, que os motoristas indicados nestas duas NFE são diferentes
daqueles apontados nos "Tickets de Pesagem". Na nota 3874 indicou-se o
motorista José Aylton Chaves, ao passo que na entrada do veículo na Fiscalizada
consta o motorista Nelson. Na NFE 3875 os nomes designados são Wellintton José
da Silva, e Paulo, respectivamente.
No caso das DANFEs 4626 e 4833, também da RPK, há divergência entre os
veículos e os motoristas indicados na NFE e no "Ticket de Pesagem". Na nota de
número 4626, o veículo é o de placa CYR 5662, e o motorista, José Ayton Chaves,
sendo que no "Ticket de pesagem", constam a placa JMC 5245 e o nome João. Já
na NFE 4833, DJB 7499 e Wellintton José da Silva, divergindo de BWG 1000 e
Danilo. Em outra DANFE, a de número 6839, da RPK, é indicado o veículo de placa
CGL 4545, enquanto no "Ticket de pesagem" mencionou-se a placa GNR 7349.
Em mais uma inconsistência verificada pela Fiscalização, na nota fiscal 6276, da
RPK, foi adicionada a seguinte informação: "Endereço de entrega Unidade Taboão
da Serra Av: Mal. Castelo Branco, 77 Jd. 03 Marias, Taboão da Serra - SP", além da
indicação do veículo de placa CGL 4545 e do motorista Edilson Nascimento de
Fl. 5121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
20
Oliveira. Apesar de constar na NFE um endereço de entrega na cidade de Taboão
da Serra - SP, no respectivo "Ticket de pesagem" consta a entrada da mercadoria
na Fiscalizada, que se localiza no município de Cotia - SP, além da divergência da
placa e do motorista, cujos dados apontados são FSC 4700 e Marcos,
respectivamente.
Notou-se também, em relação aos três fornecedores, que, segundo os "Tickets de
Pesagem" apresentados pela RAPOSO, muitas mercadorias teriam sido
transportadas em veículos de pequeno porte, como carros e motos. Para ilustrar
tal situação, inserimos na tabela a seguir o peso da mercadoria (peso líquido,
conforme consta no "Ticket de Pesagem") e a placa do veículo informada pela
Fiscalizada, e após consulta ao Sistema Renavam por meio da placa, sua descrição:

Na avaliação da resposta apresentada em 03/12/2018, na qual o sujeito passivo
informou que "A organização da entrega das mercadorias e a responsabilidade
pelo custo do transporte são integralmente dos fornecedores, razão pela qual não
possui conhecimento de transporte e/ou comprovantes de pagamento de
transporte, conforme declarado nos pedidos via sistema anexo (CIF)" e que "O
transporte das mercadorias era realizado por autônomos, os fornecedores não
possuem mais o contato destes caminhoneiros autônomos, cujas as placas de
seus veículos foram informadas nos "Tickets de Pesagem", por se tratar de uma
operação de 2014", fazemos as ressalvas adiante.
Neste ponto, frisamos que nos "Tickets de Pesagem" juntados pela própria
Fiscalizada anteriormente, em 07/06/2018, em 12 deles, vinculados às NFE 776,
Fl. 5122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
21
777, 780, 781, 782, 783, 789, 790, 816, 824, 825 e 826, consta no campo
transportadora o nome do próprio contribuinte, conforme se verifica a seguir:

Em outros 242 "Tickets de Pesagem" havia sido informado "Transportadora
PRÓPRIO", como demonstrado abaixo:

Ou seja, os próprios "Tickets de Pesagem" contradizem a alegação da Autuada de
que o transporte das mercadorias era de responsabilidade exclusiva dos
fornecedores.
Quanto às informações das NFE, constatamos que das 340 notas fiscais tratadas
neste procedimento fiscal, em 267 (78,53% do total) consta que o frete foi de
responsabilidade do destinatário, sendo que em 237 (69,71 % do total) os dados
do transportador são os seguintes: CNPJ 62.165.881/0001-58, Raposo Ind. Com.
de Plásticos Ltda, Av. Municipal, 341, Vila Santa Isabel, CEP 06709530, Cotia-SP,
ou seja, a própria Fiscalizada. A imagem a seguir, obtida no portal da NFE na
internet, ilustra tal situação:
Fl. 5123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
22

Portanto, fica constatada mais uma inconsistência entre as informações extraídas
dos documentos fiscais e a resposta da Fiscalizada, que afirmou ter sido
integralmente dos fornecedores a responsabilidade pelo custo do transporte das
mercadorias.
Adicionalmente, nos "Tickets de Pesagem" foram identificadas placas de mais de
cem veículos diferentes, e na tentativa de encontrar informações de terceiros que
pudessem validar alguns dos argumentos apresentados pela Autuada, efetuou-se
consulta por conhecimento de transporte eletrônico (CTE), junto ao SPED, que
não retornou nenhum documento tendo como remetente a Myl Blanc, Vitalplast
e RPK, e como destinatária a RAPOSO. Neste quesito, lembramos que no período
sob exame o CTE era obrigatório, segundo o Ajuste Sinief N° 9/2007, do Conselho
Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), e alterações posteriores.
No que tange aos comprovantes de movimentação interna de estoque
("Rastreabilidade Lote Fornecedor") e de algumas cópias de e-mails apresentados
pela Autuada, exemplificamos o caso da nota 839, da Myl Blanc.
Foi anexado pelo contribuinte o e-mail abaixo como sendo o pedido das
mercadorias representadas na referida NFE 839:

Fl. 5124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
23
No "Ticket de Pesagem" juntado na resposta ao Termo de Início de Procedimento
Fiscal consta o peso líquido da mercadoria de 1.260 kg, bem como a placa do
veículo que a transportou:

De acordo com consulta realizada no sistema Renavam utilizando a placa
informada, as mercadorias teriam sido transportadas num veículo VW/Gol CL,
fabricado em 1989, movido a álcool, e cuja carga útil não passa dos 400 kg. Para
esta nota fiscal foi apresentada a seguinte movimentação de estoque
("Rastreabilidade Lote Fornecedor"):

Adicionalmente, a esta NFE 839 foi associado o cheque n° 4658 do Banco Itaú,
agência 265, conta 34171-9, que foi efetivamente pago, embora estivesse
nominal a um terceiro.
Portanto, quanto a esta "nota fria", concluímos que não houve a comprovação do
efetivo transporte das mercadorias nela representadas e nem da sua entrada na
Autuada. Logo, se houve e-mail solicitando os produtos, bem como a
movimentação de estoque, conforme a documentação apresentada, estes não se
referem às mercadorias consubstanciadas na nota fiscal inidônea, deixando mais
evidente a sofisticação da fraude perpetrada.
Desta forma, tendo em vista todos os elementos obtidos no decorrer dos
trabalhos e aqui descritos de forma detalhada, forma-se a convicção de que as
operações comerciais representadas nos documentos fiscais analisados não
Fl. 5125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
24
condizem com a realidade dos fatos, e que a sua escrituração, por parte do
contribuinte, teve o intuito de reduzir artificialmente o montante dos tributos
devidos, caracterizando um esquema de fraude e sonegação fiscal.
Por outro lado, as notas de número 2387, da Vitalplast, e 979, da Myl Blanc,
conforme alega o sujeito passivo, não constam em sua ECD, o que confirmamos
durante as análises procedidas, não sendo computadas no cálculo dos tributos
lançados de ofício.
Acrescentamos, ainda, a constatação de que não foram identificadas na
escrituração contábil examinada devoluções ou estornos dos valores referentes às
notas de devolução apresentadas pela Fiscalizada e vinculadas aos documentos
fiscais inidôneos, motivo pelo qual tais devoluções não foram levadas em
consideração na apuração do lançamento de ofício.
5- GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR
Durante o procedimento fiscal, constatamos que a RAPOSO, a Vianna do Brasil
Indústria e Comércio de Plásticos Eireli, CNPJ 03.219.627/0001-26, e a Space
Empreendimentos, Investimentos, Administração e Participações Eireli, CNPJ
22.111.354/0001-46, formam um grupo econômico irregular, caracterizado pela
blindagem e confusão patrimonial, abuso de personalidade jurídica e desrespeito
à autonomia patrimonial e operacional das empresas, pelos motivos agora
expostos.
A Vianna do Brasil Indústria e Comércio de Plásticos Eireli, CNPJ 03.219.627/0001-
26, agora denominada apenas de VIANNA, na época dos fatos tinha como sócios-
administradores os Srs. Leandro Tanaka, CPF 344.831.598-28, filho do casal Hélio
Tanaka e Marilia Missae Tsunouchi Tanaka, e Kazuo Tanaka, CPF 046.820.098-34,
irmão do Sr. Hélio. O Sr. Leandro retirou-se em 2017, permanecendo o Sr. Kazuo
como titular e administrador. Frise-se, ainda, que a VIANNA foi constituída em
14/06/1999, tendo como um dos sócios o Sr. Adriano Tanaka, CPF 279.773.458-
03, também filho do casal Hélio e Marilia, sendo que ele se retirou da sociedade
em 2007.
No exame dos cheques emitidos pela RAPOSO, das contas do Banco Bradesco,
agência 6350, conta 198918, e do Banco Itaú, agência 0265, conta 34171-9,
verificamos que a VIANNA consta como a destinatária final de um montante de R$
1.041.442,27, sendo que destes valores, a quantia de R$ 267.486,19 se referia a
cheques vinculados ao pagamento das "notas frias" 2151, 2203, 2209, 2258, 2264,
2285, 2307, 2317, 2334, 2349 e 2380, da Vitalplast, e 998, da Myl Blanc.
A título de exemplo, demonstramos o cheque n° 4735, do Itaú, agência 265, conta
34171-9, no valor de R$ 4.806,19, apresentado pela própria RAPOSO em
atendimento ao TIPF, e que foi associado à NFE 2209 da Vitalplast:
Fl. 5126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
25

Este cheque teve como destino o Itaú Unibanco S.A., agência 265, conta 143560,
da VIANNA, na data de 19/03/2014.
Além destes cheques vinculados aos documentos inidôneos, esta empresa foi
beneficiária de mais R$ 773.956,08 em cheques das contas acima apontadas, ou
seja, como já dito, os valores repassados pela RAPOSO à VIANNA por meio de tais
títulos de crédito somaram R$ 1.041.442,27 no período sob exame.
Intimada a informar qual a sua relação com a RAPOSO, especificando se houve
algum tipo de operação entre as duas no ano de 2014, e se houve o recebimento
de valores provenientes da Fiscalizada no mesmo período, por meio de cheques,
transferências ou qualquer outro tipo de transação financeira, a VIANNA
respondeu que não existiu nenhum envolvimento comercial ou financeiro entre
ambas no ano de 2014, que o único liame se referia aos sócios proprietários das
empresas terem vínculo familiar, sendo a RAPOSO pertencente ao Sr. Hélio
Tanaka, e a VIANNA, ao seu irmão mais velho, o Sr. Kazuo Tanaka. Comunicou,
ainda, que "Não houve até a presente data, e em particular no ano de 2014
recebimento de valores provenientes da RAPOSO, por qualquer dos meios ora
indagados".
Neste sentido, no exame da ECD da RAPOSO, verificamos a existência das
seguintes contas contábeis: "211011112 - Vianna do Brasil Ind e Com de
Plásticos", "112012612 - Vianna do Brasil Ind. e Com. de Plástico", "112013174 -
Vianna Plast Industria e Comercio Ltda", todas sem lançamentos no período, bem
como não constam no Livro Diário lançamentos que permitam identificar
pagamentos à VIANNA, o que evidencia que estes repasses se deram à margem
da escrituração contábil informada ao Fisco pela Fiscalizada.
Fl. 5127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
26
Logo, diante dos fatos narrados, restou demonstrado que a VIANNA teve
benefício direto no esquema de fraude e sonegação fiscal praticado pela RAPOSO,
servindo para abrigar recursos retirados da Fiscalizada à margem da escrituração
contábil e fiscal, de modo que os tributos devidos ao Fisco, em última análise,
foram, pelo menos em parte, por ela apropriados.
Em adição, na data de 28/05/2019, no período da manhã, fomos até a RAPOSO e
a VIANNA. Em que pese os endereços cadastrais estarem localizados em números
diferentes, o primeiro no 341, e o segundo, no 349, ambos na Estrada Municipal,
no Jardim Santa Izabel, em Cotia, verificamos que a entrada principal é comum às
duas empresas.
Na portaria, conversamos com o Sr. Girlandes Alves Barbosa, porteiro, que relatou
ser funcionário terceirizado contratado pela empresa "Loyal" para prestar serviços
para a RAPOSO e para a VIANNA. Relatou também que as duas empresas
funcionam naquele local, sendo a portaria principal comum a ambas, não
havendo qualquer diferenciação.
No interior do estabelecimento encontramos os Srs. Hélio Tanaka e Leandro
Tanaka, e acompanhados por eles visitamos as instalações locais. Ambos
informaram que a RAPOSO é uma empresa familiar, e que dois filhos do Sr. Hélio,
Leandro Tanaka e Adriano Tanaka, participam ativamente na administração dos
negócios, o primeiro focado no setor produtivo, e o segundo, na parte comercial.
Disseram também que a VIANNA se localiza na mesma planta industrial que a
RAPOSO, que ambas são administradas pela Família Tanaka, que a VIANNA faz a
moagem de material plástico, que o Sr. Kazuo Tanaka é um dos administradores
da VIANNA, mas que atualmente esta vem reduzindo suas atividades.
A seguir, demonstramos fotos tiradas no interior do galpão que, segundo os Srs.
Hélio e Leandro, seria a localização da VIANNA. Observamos no local maquinário e
material plástico armazenado:

Abaixo e à esquerda, fotos do interior do galpão da RAPOSO, conforme a
explicação de ambos, e à direita, a passagem entre os dois galpões:
Fl. 5128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
27

Observamos que no galpão da VIANNA ocorre uma das etapas de todo o processo
produtivo desenvolvido na planta industrial comum, de forma que não
evidenciamos uma separação efetiva entre as atividades das duas empresas.
Inclusive, a livre circulação de funcionários entre os galpões, por nós verificada,
deixa mais clara essa situação.
Constatamos também que os setores administrativo e de recursos humanos são
únicos e comuns às duas empresas. E a Sra. Kátia, presente no local, relatou ser a
responsável pelo controle dos funcionários e pela folha de pagamento de todos
que ali trabalham.
Quanto à administração da RAPOSO e da VIANNA, concluímos que ambas são
controladas pela Família Tanaka. Incialmente relacionamos os membros da família
e suas respectivas ocupações segundo constam nas GFIPs do período sob exame:

Destacamos, ainda, que no ano de 2014 a Sra. Marilia era sócia-administradora da
RAPOSO, mas mesmo após a sua saída em 2017, continuou com poderes de
gestão, conforme constatamos nas procurações públicas obtidas junto ao 1o
Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Cotia por meio
de ofício. Uma procuração foi outorgada pela Fiscalizada em 30/10/2017, com
validade de vinte anos, e outra em 31/01/2018, também válida por vinte anos.
Frisamos que a ela foram conferidos amplos poderes para "tratar e resolver
qualquer assunto, negócio e interesse dela outorgante, representando-a ativa e
passivamente em juízo ou fora dele", inclusive para representar a Fiscalizada
perante qualquer estabelecimento bancário, podendo abrir, movimentar e
encerrar contas. Ou seja, mesmo após a sua retirada formal do quadro societário,
a Sra. Marilia continuou como administradora da RAPOSO.
Também nas procurações públicas outorgadas pela Fiscalizada, verificamos que
dois filhos do casal Hélio Tanaka e Marilia Missae Tsunouchi Tanaka foram
Fl. 5129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
28
constituídos procuradores da RAPOSO: os Srs. Leandro Tanaka e Adriano Tanaka.
A eles foram outorgados amplos poderes para "tratar e resolver qualquer assunto,
negócio e interesse dela outorgante, representando-a ativa e passivamente em
juízo ou fora dele", inclusive representar a Fiscalizada perante qualquer
estabelecimento bancário, podendo abrir, movimentar e encerrar contas, tendo
estes, portanto, assumido a condição de administradores da Autuada. Tais dados
corroboram as informações prestadas pelos Srs. Hélio e Leandro no dia
28/05/2019, de que os Srs. Leandro e Adriano também participam da
administração e da gestão dos negócios da RAPOSO.
Descrevemos também o papel da Space Empreendimentos, Investimentos,
Administração e Participações Eireli, CNPJ 22.111.354/0001-46, a partir de agora
denominada apenas de SPACE, outra empresa pertencente à Família Tanaka, esta
criada como instrumento de blindagem patrimonial.
O único sócio e administrador da SPACE é o Sr. Adriano Tanaka, que, como já
explicado, é um dos membros da Família Tanaka encarregado pela administração
dos negócios do grupo. Ele também é o único trabalhador informado nas GFIPs
transmitidas pela SPACE, com a ocupação de gerente de operações comerciais e
de assistência técnica.
O endereço da SPACE é o mesmo do seu sócio, localizado na Av. Escola
Politécnica, 942, Bloco C3, Apartamento 281, no condomínio residencial
"Horizontes Cidade Universitária".
No decorrer dos trabalhos, verificamos que o Sr. Hélio Tanaka e a Sra Marilia
Missae Tsunouchi Tanaka, nos anos posteriores à fraude fiscal perpetrada,
transferiram diversos imóveis para a SPACE, alguns de forma direta, outros
indiretamente por meio do seu filho Adriano, que os utilizou para integralizar o
capital social da empresa. Abaixo, imóveis transferidos pelo casal Hélio e Marilia à
SPACE:

Para averiguar as circunstâncias de algumas das transações, obtivemos as
escrituras públicas de venda e compra dos imóveis 3, 4, 5 e 6, detalhados acima,
das quais foram extraídos seus dados principais:
Fl. 5130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
29

Neste sentido, a SPACE foi intimada a comprovar o efetivo pagamento das
aquisições, com documentação hábil e idônea, como, por exemplo, cópia de
extratos bancários, entre outros, informando, também, e de forma detalhada, a
origem dos recursos utilizados.
Em resposta, relatou que:
"Efetivamente, esses imóveis foram adquiridos de HÉLIO TANAKA, pai do único
titular da SPACE EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES EIRELI, Sr. ADRIANO TANAKA, nos anos calendário de 2015 a
2017, conforme comprovam as respectivas declarações de IRPF em anexos;
Os valores apontados nas escrituras foram integrados ao ativo imobilizado da
Space.
Parte dos pagamentos para estas aquisições no valor de R$ 550.500,00, foram
realizados pelo único sócio da empresa, Sr. ADRIANO TANAKA, por meio de
empréstimos de seus pais, MARILIA MISSAE TSUNOUCHI TANAKA e HÉLIO
TANAKA, conforme comprovam as Declarações de Imposto de Renda anexas, anos
calendário 2015 a 2017.
Partes destes pagamentos também foram realizados por meio de transferências
bancárias creditadas na conta de HÉLIO TANAKA pela empresa SPACE, no valor
total de R$ 100.000,00, conforme comprovantes de transferência anexo.
E o restante de R$ 257.500,00 foram realizados mediante acordo de abatimento
nos aluguéis devidos pela RAPOSO, empresa do Sr. HÉLIO TANAKA durante os dois
primeiros anos de vigência do contrato de locação do imóvel adquirido pela
SPACE, contrato anexo." Neste item, constatamos que apenas o valor de R$
100.000,00 foi efetivamente movimentado da SPACE para o Sr. Hélio, sendo que
os pagamentos ocorreram em 20/01/2017, um de R$ 10.000,00 e outro de R$
25.000,00, 03/04/2017, de R$ 20.000,00, e 05/04/2017, de R$ 45.000,00. Mesmo
assim, os pagamentos em questão divergem da forma constante nas escrituras
públicas.
Quanto ao valor de R$ 550.500,00, a SPACE justificou que o Sr. Adriano realizou o
pagamento por meio de empréstimos obtidos dos Srs. Hélio e Marilia, conforme
constam nas suas DIRPFs. Portanto, neste quesito, conclui-se que o Sr. Adriano
tomou empréstimos de seus pais para comprar imóveis que eram dos seus
próprios pais.
Os únicos comprovantes apresentados relativos aos empréstimos foram as
próprias DIRPFs, não sendo apresentados outros elementos que demonstrassem a
Fl. 5131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
30
efetiva movimentação de recursos entre os envolvidos, conforme solicitado na
intimação.
Adicionalmente, a SPACE justificou que o valor restante de R$ 257.500,00 foi
abatido dos aluguéis devidos pela RAPOSO, referentes à locação do imóvel
adquirido por ela. Ou seja, a SPACE adquiriu o imóvel dos sócios da RAPOSO com
recursos que receberia pelo aluguel deste à própria RAPOSO.
Neste ponto, considerando as explicações da SPACE, os fatos, em ordem
cronológica, seriam os seguintes: (1) a SPACE comprou os imóveis 3 e 4 dos Srs.
Hélio e Marilia em 26/10/2015 (data da escritura pública); (2) estes imóveis foram
unificados em uma única e nova Matrícula (imóvel 9); (3) o imóvel foi locado pela
SPACE para a RAPOSO em 01/04/2016; (4) dos aluguéis a serem pagos pela
RAPOSO à SPACE, R$ 257.500,00 foram descontados do preço de aquisição do
próprio imóvel objeto da locação.
Portanto, concluímos que a SPACE comprovou o efetivo pagamento de apenas R$
100.000,00 de um total de R$ 908.000,00, referentes a quatro imóveis adquiridos
do casal Hélio e Marilia a título de compra e venda.
Na mesma intimação a SPACE também foi indagada sobre a sua relação com a
RAPOSO, devendo especificar se houvera algum tipo de operação com a mesma,
inclusive como garantidora de crédito junto a instituições financeiras,
apresentando, se fosse o caso, a documentação comprobatória das operações
realizadas. Segue a resposta dada:
"Tratam-se empresas com atividades distintas, tendo como liame a relação de
parentesco entre os titulares de ambas empresas.
A RAPOSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS EIRELI é constituída pelo único
sócio, Sr. HÉLIO TANAKA, o qual é pai do único sócio da empresa SPACE
EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI,
Sr. ADRIANO TANAKA.
A empresa SPACE EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES EIRELI foi constituída com objetivo de planejamento patrimonial e
sucessório do Sr. Hélio Tanaka e esposa, uma Holding familiar com o fim de
instituir a participação dos filhos na estrutura administrativa da empresa, visando
resguardar os interesses e bens da família adquiridos ao longo de sua vida.
O casal, Hélio e Marilia, incentivaram e aprovaram a criação da empresa SPACE
em face da expectativa do laço matrimonial de seu filho primogênito, Adriano
Tanaka, realizado em 12/09/2017.
A SPACE nunca realizou nenhuma operação comercial com a RAPOSO, exceto a
relação contratual de locação, onde a RAPOSO loca da SPACE o imóvel adquirido
por esta para sua unidade fabril de Cotia/SP, conforme contrato de locação anexo.
As operações de credito que constam nas matrículas 60.935 e 93.695
correspondem a empréstimos realizados pela RAPOSO INDUSTRIA E COMERCIO
Fl. 5132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
31
DE PLÁSTICOS EIRELI, os quais tiveram como garantia de pagamento, a hipoteca
dos imóveis descritos nestas matrículas, garantia esta que permaneceu em favor
dos Bancos Credores mesmo com a transferência de propriedade para empresa
SPACE EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
EIRELI, conforme comprovam os termos constantes nas próprias escrituras das
referidas matrículas de ns. 60.935 e 93.695, bem como os comprovantes de
pagamentos anexos efetuados pela RAPOSO, única responsável financeira pela
dívida hipotecária." Neste quesito a SPACE informou que os imóveis referentes às
Matrículas 60.935 e 93.695 (imóveis 5 e 6, respectivamente) haviam sido dados
em garantia por empréstimos tomados pela RAPOSO, e que assim permaneceram
após a transferência de propriedade.
Entretanto, ressaltamos que o imóvel 5 foi transferido em 21/09/2016 e foi dado
em hipoteca para garantir novos créditos bancários em favor da RAPOSO, ou seja,
após a transferência patrimonial ora relatada, como evidenciam a Cédula de
Crédito Bancário n° 335.502.565, emitida em 29/06/2017, do Banco do Brasil, e a
Cédula de Crédito Bancário n° 335.502.568, emitida em 30/06/2017, também do
Banco do Brasil, ambas averbadas na matrícula do referido imóvel.
Portanto, todos os elementos demostrados evidenciam que o casal Hélio e Marilia
não pretendeu transferir de fato os bens imóveis acima descritos, mas apenas
separar formalmente aquilo que, na realidade, continua na esfera patrimonial da
Família Tanaka, restando caracterizada a blindagem e a confusão patrimonial
entre pessoas físicas e jurídicas.
Desta forma, de um lado temos o esvaziamento patrimonial da RAPOSO, que se
utilizou de documentos fiscais inidôneos para não recolher os tributos devidos ao
Fisco, bem como a transferência patrimonial realizada pelos Srs. Hélio e Marilia,
sócios-administradores à época dos fatos. Do outro lado, a SPACE, pessoa jurídica
formalmente constituída com a finalidade de blindar o patrimônio da família, de
forma que eventuais cobranças por dívidas tributárias não recaiam sobre ele.
Neste ponto, destacamos que nas pesquisas patrimoniais efetuadas, em nome da
RAPOSO foi encontrado apenas um veículo, um Ford Courier 1.6, ano 2012,
avaliado em R$ 18.961,00. Isto é, caso o grupo econômico irregular não fosse
devidamente identificado, provavelmente não haveria bens para garantir o
crédito tributário agora lançado de ofício.
Desta forma, tendo em vista os elementos acima expostos, restou demonstrado
que a RAPOSO, a VIANNA e a SPACE constituem um grupo econômico irregular,
pois a separação entre elas é apenas formal, quando na realidade, atuam em
conjunto, havendo abuso de personalidade jurídica, com desrespeito à autonomia
patrimonial e operacional das empresas, que estão sob o mesmo comando, isto é,
da Família Tanaka, mais especificamente os Srs. Hélio Tanaka, Marilia Missae
Tsunouchi Tanaka, Leandro Tanaka, Adriano Tanaka e Kazuo Tanaka.
6- LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Fl. 5133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
32
6.1- IRPJ e CSLL
No processo relacionamos os documentos fiscais inidôneos, bem como os valores
de custos glosados, que geraram uma base de cálculo tributável no montante de
R$ 5.776.878,48 (fls. 4156 - 4166).
Observe-se que tal quantia também é indedutível na apuração da base de cálculo
da CSLL, que nos autos de infração em anexo o cálculo dos tributos lançados de
ofício é detalhado.
6.2- PIS e COFINS
Também relacionamos os documentos fiscais inidôneos conforme sua
escrituração nas EFD-Contribuições do período sob exame (fls. 4179 - 4190). Os
valores dos créditos glosados foram consolidados por mês de apuração e
demonstrados abaixo:

6.3- IPI(...)
6.4- IRRF
Embora baseadas no mesmo fato, de imediato, faz-se necessário diferençar duas
infrações: a que acarreta o lançamento do IRPJ e da CSLL, daquela que tributa o
IRRF.
Trata-se, pois, de hipóteses de incidência diversas. A primeira relaciona-se à glosa
de custos, fato esse que enseja os respectivos lançamentos, tendo em vista a
recomposição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. A segunda, à tributação
exclusiva na fonte do imposto de renda, à alíquota de 35% (trinta e cinco por
cento), incidente sobre os pagamentos feitos por pessoas jurídicas sem a causa da
operação.
Fl. 5134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
33
Neste sentido, conforme já exaustivamente demonstrado, as operações aqui
tratadas se basearam em documentos fiscais inidôneos, não tendo o contribuinte
comprovado as aquisições das empresas Vitalplast, Myl Blanc e RPK.
Foi verificado que na sua escrituração a Autuada efetuou lançamentos contábeis
relativos ao pagamento destes fornecedores. Além dessas informações prestadas
ao Fisco por meio da ECD, a Fiscalizada, quando intimada a comprovar as referidas
transações comerciais, vinculou diversos comprovantes de pagamento a cada
uma das notas fiscais, reiterando que houve o efetivo pagamento pelas aquisições
da Vitalplast, Myl Blanc e RPK.
Neste quesito, segundo já relatado, frise-se que houve a saída de recursos
financeiros das contas do contribuinte. Logo, se as aquisições acobertadas pelas
"notas frias" não ocorreram de fato, mas os pagamentos a elas vinculados se
concretizaram, conforme a própria Fiscalizada demonstrou, conclui-se que há o
devido enquadramento na norma em questão.
Para se chegar ao valor tributável, faz-se mister ressaltar o dispositivo capitulado
no art. 725 do Decreto No3.000 de 26/03/1999, o qual dispõe que na situação em
que a fonte pagadora assume o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a
importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada
líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual
recairá o imposto.
No processo listamos todos os pagamentos que se deram de forma efetiva, e que
foram vinculados, pelo próprio contribuinte, aos documentos fiscais inidôneos
(fls. 4001 - 4027 e fl. 4036). Também detalhamos os cheques que tiveram como
destino a VIANNA (fls. 4028 - 4029), inclusive aqueles não associados às "notas
frias" (fls. 4030 - 4035), pois tais repasses também são objeto do IRRF agora
lançado de ofício, uma vez que não houve a comprovação da causa dos
pagamentos, pelos motivos já expostos.
7- QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Dispõe o art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996:
(...)
Os artigos 71 e 72 da Lei n° 4.502, de 1964, por sua vez, têm a seguinte redação:
(...)
De acordo com os dispositivos supracitados, sendo lançada de ofício a totalidade
ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, deverá ser
aplicada, em princípio, a multa de 75%. Contudo, na hipótese de o fato ser, em
tese, enquadrado em alguma das circunstâncias previstas nos artigos 71, 72 e 73
da Lei n° 4.502, de 1964, a infração é qualificada, e o percentual da multa será de
150%.
Fl. 5135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
34
Conforme já exaustivamente detalhado, as supostas operações comerciais
realizadas junto à Vitalplast, Myl Blanc e RPK ocorreram apenas
documentalmente e consistiram numa tentativa dolosa de ludibriar o Fisco, uma
vez que acobertaram de forma ardilosa a ocorrência do fato gerador, reduzindo
indevidamente o valor dos tributos agora lançados de ofício, restando
caracterizado um esquema de fraude e sonegação fiscal.
Neste sentido, os próprios documentos fiscais inidôneos, a escrituração contábil e
fiscal, onde há o registro dessas "notas frias", com seus números, valores,
fornecedores, entre outras informações, bem como os cheques e demais
pagamentos vinculados a tais notas fiscais constituem prova material do dolo.
Portanto, caracterizada a sonegação e a fraude fiscal, imputa-se à Autuada a
multa de ofício qualificada de 150%.
8- RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
O artigo 135 do Código Tributário Nacional (CTN) determina a responsabilidade de
terceiros em caso de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, como se observa abaixo:
(...)
Já o artigo 124, I, do CTN, estabelece a responsabilização das pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
como se verifica a seguir:
(...)
Do discorrido neste relatório, conclui-se que houve a prática de fraude e
sonegação fiscal por parte da Fiscalizada, que se utilizou de notas fiscais "frias" e
não comprovou, com documentação hábil e idônea, as operações comerciais
nelas consignadas, obtendo a redução artificial dos tributos devidos ao Fisco.
Sendo assim, a responsabilidade de terceiros prevista no artigo 135 do CTN é
imputada aos sócios-administradores e administradores do grupo econômico
irregular, os Srs. Hélio Tanaka, Marilia Missae Tsunouchi Tanaka, Leandro Tanaka,
Adriano Tanaka e Kazuo Tanaka, cujos poderes de gestão dentro do grupo os
colocam em relação direta com os fatos que constituíram a hipótese de incidência
tributária da obrigação principal, mormente se for levada em consideração a
forma fraudulenta e dolosa de agir da Autuada.
Neste sentido, o Sr. Hélio Tanaka, CPF 537.479.178-87, é sócio-administrador da
RAPOSO, com poderes de gestão dentro da empresa, e foi o signatário da ECF,
bem como da ECD do período sob exame, ou seja, escriturações em que foram
inseridos os dados fraudulentos correspondentes às notas fiscais inidôneas.
Já a Sra. Marilia Missae Tsunouchi Tanaka, CPF 955.743.108-30, foi sócia-
administradora da RAPOSO no ano-calendário 2014, permanecendo como sócia-
administradora de fato após a sua retirada formal do quadro societário em 2017,
segundo consta nas procurações públicas outorgadas pela Autuada. Além disso,
Fl. 5136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
35
ela foi a responsável pela emissão de praticamente todos os cheques emitidos
pela Fiscalizada e vinculados ao pagamento das "notas frias".
O Sr. Leandro Tanaka, CPF 344.831.598-28, foi sócio-administrador da VIANNA na
época dos fatos e tem poder de gestão dentro da RAPOSO, conforme consta nas
procurações públicas já citadas, e conforme ele e o Sr. Hélio haviam informado na
diligência realizada no dia 28/05/2019. Ele também aparece como "aprovador"
dos pedidos de compra "via sistema" supostamente enviados às empresas
inexistentes de fato, de acordo com os diversos "Pedido de Compras"
apresentados pela RAPOSO no curso do procedimento fiscal:

O Sr. Kazuo Tanaka, CPF 046.820.098-34, era um dos sócios-administradores da
VIANNA no ano de 2014 e continua como único titular da empresa, tendo poder
de gestão nos negócios, o que foi corroborado pelas afirmações dos Srs. Hélio e
Leandro na data de 28/05/2019.
O Sr. Adriano Tanaka, CPF 279.773.458-03, é o titular e administrador da SPACE,
intitulado Diretor, atuando nesta empresa com a incumbência de blindar o
patrimônio do grupo, e administrador da RAPOSO, com poderes de gestão dentro
dela, conforme consta nas procurações públicas analisadas e conforme os Srs.
Hélio e Leandro relataram.
Em adição, como já demonstrado, a RAPOSO, a VIANNA e a SPACE constituem um
grupo econômico irregular sob o comando comum da Família Tanaka. Neste
aspecto, enquanto a RAPOSO, mediante fraude e sonegação fiscal, e em conjunto
com a VIANNA, apropriou-se dos tributos devidos ao Fisco, a SPACE serviu para
blindar o patrimônio do grupo, de forma a evitar que este fosse atingido em
eventuais cobranças por parte da fazenda pública.
Desta forma, o interesse comum entre as empresas integrantes do grupo
econômico irregular foi constatado a partir do interesse jurídico, tendo em vista
que a VIANNA e a SPACE, em razão do abuso de personalidade jurídica, da
ausência de autonomia patrimonial e operacional, e da artificialidade da
separação formal entre elas, realizaram, ainda que de forma indireta, o fato
gerador dos respectivos tributos.
Portanto, diante dos fatos narrados, resta caracterizada a responsabilidade
solidária prevista no artigo 124, I, do CTN, a qual é imputada à VIANNA e à SPACE.
9- REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
(...)
10- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Fl. 5137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
36
Encerra-se nesta data a ação fiscal determinada pelo Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal N° 08.1.13.00-2018-00058-4, cujas irregularidades apontadas
resultaram no presente lançamento de ofício e lavratura dos autos de infração em
anexo, todos relativos ao ano-calendário de 2014.
A presente fiscalização se ateve exclusivamente aos fatos constantes neste TVF e
termos lavrados no curso dos trabalhos, todos relativos ao ano-calendário de
2014.
Este Termo é parte integrante e indissociável dos Autos de Infração lavrados em
face do contribuinte acima identificado, formalizados nos processos n°
10882.721905/2019-19 (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF) e 10882.721906/2019-55
(IPI).
Intima-se a empresa a realizar as devidas alterações nas obrigações acessórias do
ano-calendário 2014, para que reflitam o resultado apurado nesta fiscalização.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Nacional rever ou complementar os
lançamentos ora efetuados, no caso de surgimento de novos fatos ou elementos.
(...)” [Os destaques são do original.]
[...]
“RAPOSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado, sediada na Estrada Municipal, no 341 Complemento 235, Vila Santa
Izabel, Cotia - SP, inscrita no CNPJ sob o no 62.165.881/0001-58, por seu
procurador ao final assinado (doc. 01), vem, respeitosamente, à presença de
Vossa Senhoria, com fundamento nos artigos 14, 15 e 16 do Decreto n°
70.235/72, apresentar sua IMPUGNAÇÃO em face dos autos de infração lavrados
contra a impugnante, para a cobrança dos créditos tributários supostamente
devidos a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica ("IRPJ"), Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido ("CSLL"), Contribuição para o Programa de Integração Social
("PIS"), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social ("COFINS") e
Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), pelos motivos de fato e de direito a
seguir aduzidos.
1- DOS FATOS
(...)
Ao término da fiscalização, com o intuito de corroborar sua narrativa, o Auditor
propôs a baixa de ofício do CNPJ da Myl Blanc, RPK e Vitalplast mediante
publicação dos Atos Declaratórios Executivos em 23/01/2019, 23/01/2019 e
05/02/2019 (fls. 3939, 3968 e 4000) com efeitos RETROATIVOS à 16/10/2012,
11/03/2014 e 01/01/2014 respectivamente. Ou seja, no ano de 2019 a Receita
Federal definiu que tais empresas seriam inexistentes desde 2014, que,
COINCIDENTEMENTE, é o período fiscalizado!
Fl. 5138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
37
Desta forma, a Fiscalização "modificou o passado" com o firme propósito de
tornar inidôneas para efeitos fiscais todas as notas emitidas por estas empresas
em favor da RAPOSO e, com isso, perseguir seu real objetivo: ARRECADAR.
Por outro lado, como o desprotegido contribuinte não tem esse poder, resta-lhe
apenas árdua tarefa de comprovar ao Fisco o motivo pelo qual não conseguiu
antever que tais empresas seriam declaradas inidôneas no futuro sob pena de ter
que pagar a conta em nome delas. HAJA ESFORÇO!
Sem dúvida alguma, com muita criatividade, o Ilmo. Auditor construiu uma
narrativa digna de um roteiro de filme; mas que, como um "vampiro", sucumbirá
fatalmente à "luz do dia", pela total ausência de nexo de causalidade entre os
elementos probatórios apresentados e o enredo acusatório construído, como
adiante será demonstrado, para o bem da verdade e da justiça fiscal!
1.1) DA NARRATIVA ACUSATÓRIA QUE ENSEJOU O LANÇAMENTO
Ao nos depararmos com o teor do Termo de Verificação Fiscal, o Auditor, logo de
início, antecipa suas conclusões:
(...)
Afirmou, portanto, que o procedimento fiscal teve como foco as aquisições de
matérias-primas das empresas Vitalplast, Myl Blanc e RPK ano de 2014 e concluiu
que:
a) as aludidas empresas "não existiram de fato" e, por isso, as notas fiscais
emitidas por elas em 2014 são "inidôneas"; e
b) as operações de compra consistem em um "esquema de fraude e sonegação"
montado com o "único objetivo" de reduzir indevidamente o valor dos seguintes
tributos: IRPJ/CSLL, IPI, PIS/COFINS.
Vale destacar, que o suposto "esquema criminoso", segundo a narrativa, foi
protagonizado por um "grupo econômico irregular" formado por diversas
empresas controladas por integrantes da "Família Tanaka" ("controle comum")
em razão das seguintes constatações:
i) abuso de personalidade jurídica com desrespeito à autonomia patrimonial e
operacional; e
ii) artificialidade da separação formal entre as empresas.
1.2) DA (IN)IDONEIDADE DAS NOTAS FISCAIS
Inicialmente cabe-nos conceituar o termo "inidoneidade" para efeitos fiscais
separando o que se entende por inidoneidade subjetiva e objetiva e qual a
relação entre elas.
(...)
Projetando esse conceito ao caso em tela, pode-se dizer que existem duas
situações distintas:
Fl. 5139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
38
a) Inidoneidade subjetiva: relativa à inaptidão ou incapacidade de uma
determinada empresa de desenvolver sua atividade ou cumprir uma determinada
função;
b) Inidoneidade objetiva: relativa à inaptidão ou incapacidade de um determinado
documento fiscal de exercer a sua finalidade comprobatória e,
consequentemente, produzir os efeitos que lhe são próprios;
Segundo os Atos de Declaratórios proferidos ao término da fiscalização, ao se
declarar a "baixa" dos CNPJ das empresas "Vitalplast", "Myl Blanc" e "RPK",
automaticamente as notas fiscais emitidas por estas empresas seriam também
consideradas inidôneas.
Vê-se, portanto, uma presunção de que a inidoneidade subjetiva implica na
inidoneidade objetiva, tendo como base o art. 48 da Instrução Normativa RFB n°
1863/2018:
(...)
Sobre tal presunção, cabe-nos levantar o seguinte questionamento: ela é absoluta
ou relativa, ou seja, admite ou não prova em contrário? Quanto a esse aspecto, a
jurisprudência do STJ é uníssona em afirmar o seguinte:
Súmula n° 519: "É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando
demonstrada a veracidade da compra e venda".
Ou seja, demonstrada a boa-fé do adquirente, desfaz-se o vínculo de presunção
entre a idoneidade subjetiva e objetiva.
Nesse mesmo sentido, assim decidiu recentemente o CARF (Acórdão no 3201-
003.650):
(...)
Nessa mesma direção, a Lei n° 9.430 dispôs que, caso se comprove o pagamento e
o recebimento da mercadoria não há que se falar em inidoneidade de documento
fiscal (objetiva):
(...)
É importante frisar que, até o início de 2019, data da publicação da baixa de
ofício, estas empresas estavam com seus CNPJ ativos e, portanto, encontravam-se
legalmente "idôneas" e, portanto, habilitadas a emitir documentos fiscais (doc.
05). Ou seja, a Administração Pública, a quem compete o dever de fiscalizar a
capacidade econômica dos contribuintes, de posse de todas as informações fiscais
possíveis (das empresas e dos sócios), mesmo assim, permitiu que operassem no
mercado por cerca 5 anos sem o devido recolhimento de impostos. Por outro
lado, presumiu-se a má-fé da RAPOSO que, mesmo sem acesso às informações de
que dispõe o Fisco, ainda assim deveria fazer às vezes do Poder Público e verificar
se os seus fornecedores detinham capacidade econômica para operar no
Fl. 5140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
39
mercado, apesar de os CNPJ constarem como ativos e as notas fiscais terem sido
emitidas eletronicamente pelo sistema público da Receita (SPED).
Vale dizer, que Receita Federal somente decretou a inidoneidade das empresas
posteriormente, não podendo exigir da Impugnante um cuidado impossível.
Os comprovantes de pesquisa da inscrição e situação cadastral perante a Receita
Federal e o extrato de consulta pública ao SINTEGRA comprovam de FORMA
INCONTESTE que os fornecedores se encontravam regularmente habilitados em
2014, época da aquisição, não se podendo imputar a atos negociais pretéritos os
efeitos da baixa do cadastramento posteriormente havida. Ressalte-se, inclusive,
que também foram realizadas pesquisas no SERASA na qual as empresas
apresentavam uma boa reputação (doc. 06).
Vê-se, portanto, que fatos alheios à Impugnante foram apresentados pela
Fiscalização como forma de exclusão de créditos e despesas regularmente
escrituradas.
Resta claro que os elementos probatórios apresentados são insuficientes em
macular as operações da Impugnante e, por isso, parte-se de mera opinião,
indícios e atos de terceiros, para atingir ato regular praticado pela Impugnante,
tomando-a como fraudadora, ilícito penal que não poderia jamais ser apontado. A
fraude não se presume, mas deve ser comprovada, cabalmente, por quem a
alegue, no caso, a Fiscalização.
Bem diferente do Relatório da Fiscal, o negócio contratado foi real e completo,
tendo sido pago o preço e entregue a mercadoria conforme documentos
comprobatórios.
Em outras palavras, a boa-fé é sempre presumida, cabendo àquele que alega a
existência de má-fé a comprovação nesse sentido.
Quanto aos efeitos ex tunc do Ato Declaratório de baixa do CNPJ existem
inúmeros precedentes judiciais no sentido de que, somente a partir da data de
publicação é que se poderia considerar inidôneas os documentos fiscais
produzidos pelas empresas declaradas inaptas ou inexistentes de fato. Sobre esse
tema assim se pronunciou o STJ:
(...)
Note-se que o Acórdão acima foi proferido sob o rito do art. 543-C do CPC
(Recurso Repetitivo) e que, portanto, vincula, além do Poder Judiciário, a própria
Receita Federal nos termos do art. 19 da Lei n° 10.522/02:
(...)
Na mesma direção, também se posicionou o Supremo Tribunal Federal:
(...)
A ampla comprovação da atividade negocial fulminou qualquer dúvida acerca da
regularidade da aquisição dos insumos pela Impugnante, conforme a farta
Fl. 5141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
40
documentação apresentada à Fiscalização. Destacam-se, dentre outros
documentos, os cheques coincidentes em datas e valores com as notas, cópia de
pesquisa do cartão de CNPJ e do SINTEGRA do período; comprovante de
fechamento do negócio, entre outros.
É pressuposto constitucional o princípio da boa-fé. A Impugnante não foi a
"agente" dos supostos atos ilícitos eventualmente praticados pelos fornecedores.
Cabe à Autoridade Fiscal buscar os tributos que lhe são devidos junto aos
vendedores, não à compradora.
Desse modo, não se pode manter as glosas efetuadas pela Fiscalização, na
hipótese específica dos autos, uma vez que inexiste demonstração cabal da
participação da Recorrente em quaisquer atos ilícitos, devendo-se restabelecer a
presunção de boa-fé do adquirente à luz das provas materiais trazidas ao
processo.
1.3) DA INCONSISTÊNCIA DAS PROVAS DE INEXISTÊNCIA DAS AQUISIÇÕES
Da leitura do Relatório Fiscal, aduz-se com clareza que todo o esforço probatório
empreendido pela Fiscalização foi direcionado obstinadamente às 03 (três)
empresas (Vitalplast, RPK e Myl Blanc), uma vez que a Receita Federal dispunha
de todas as informações fiscais em seus sistemas, o que facilitaria a produção de
indícios de irregularidade destas empresas no momento presente.
Ressalte-se, portanto, que a maior parte do Termo de Verificação foi dedicado a
descrever as "fraturas expostas" das empresas Vitalplast, RPK e Myl Blanc e seus
sócios. Tanto que, apesar de o Auditor Fiscal ter comparecido apenas uma única
vez na sede da RAPOSO, ele realizou diversas diligências e entrevistas, todas
relacionadas à Vitalplast, RPK, Myl Blanc e respectivos sócios.
Não nos compete na presente Impugnação promover a defesa de terceiros, mas
sim demonstrar que o caminho escolhido e percorrido pela Fiscalização não a
levou aonde ela pretendia, posto que INEXISTIU qualquer prova ou indício de
relação (exceto comercial) entre a RAPOSO (ou seu sócio) e as empresas
"Vitalplast", "RPK" e "Myl Blanc" (ou seus sócios); tanto que o intitulado "grupo
econômico irregular" constituído pela Fiscalização não abrangeu estas empresas,
faltando uma peça chave daquilo que se poderia nominar de "esquema
criminoso".
Diante desta constatação, qualquer ato ilícito praticado por tais empresas jamais
poderia recair sob os ombros da Impugnante, o que, por si só, revela a imensa
fragilidade da narrativa acusatória montada pelo Fisco Federal.
O fato de a Fiscalização sequer ter autuado ou representado criminalmente as
empresas que emitiram as Notas Fiscal ditas inidôneas, demonstra de forma
inequívoca que o real intuito era, desde o início, envolver o nome da RAPOSO; por
se tratar de uma indústria regularmente constituída e com potencial para arcar
com uma dívida deixada "no colo" da Receita Federal por terceiros!
Fl. 5142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
41
A sanha arrecadatória é evidente nesse caso, haja vista que, contrariando a
autonomia da personalidade jurídica prevista no ordenamento jurídico, a
Autoridade Fiscal simplesmente "pulou a cerca" da pessoa jurídica da Fiscalizada
e, propositalmente, comprometeu a pessoa física do sócio, seus familiares e de
todo o patrimônio da família construído em 30 anos de trabalho árduo e não
através de sonegação como quer levar a crer o Fiscal; sem contar na leviana
representação por prática de crime de sonegação!
Em nome da objetividade, do total de 340 Notas Fiscais analisadas, reprisemos
quais elementos de prova ensejaram a desconsideração dos efeitos fiscais de
TODAS as notas de compra emitidas pelas citadas empresas:
a) inexistência de Contrato de Fornecimento;
b) pagamentos em cheque de forma fracionada (em alguns casos endossados e
nominais a terceiros);
a) algumas poucas notas sequenciais, outras emitidas no mesmo dia e
transportadas em veículos diferentes, embora tivessem a mesma origem e o
mesmo destino (total de 06 Notas);
b) intervalo entre a data da saída da mercadoria informada na NFE e a data de
entrada informada no "Ticket de Pesagem" (total de 20 Notas);
c) 02 (duas) DANFE com divergência entre os veículos e os motoristas indicados na
NFE e comparação com o "Ticket de Pesagem";
d) uma única nota fiscal de n° 6276 onde foi adicionada a informação do endereço
de entrega, placa do veículo e nome do motorista divergente daquele indicado no
respectivo "Ticket de pesagem";
e) 17 (dezessete) "Ticket de pesagem" apresentados com informação de placas de
veículos de passeio (por erro de digitação);
f) alguns "Tickets de Pesagem" e Notas Fiscais com nome da RAPOSO no campo
destinado à transportadora;
g) ausência de conhecimento de transporte eletrônico (CTE) tendo como
remetente a Myl Blanc, Vitalplast e RPK e como destinatária a RAPOSO no
ambiente SPED;
h) 01 (um) "Ticket de Pesagem" onde a placa era de um carro de passeio,
"demonstrando que a mercadoria não havia sido entregue", apesar de haver
pagamento e e-mail apresentado como prova do pedido de compras referente à
NFE n° 839 (segundo o Auditor: "se houve e-mail solicitando os produtos, bem
como a movimentação de estoque, conforme a documentação apresentada, estes
não se referem às mercadorias consubstanciadas na nota fiscal inidônea,
deixando mais evidente a sofisticação da fraude perpetrada").
Ou seja, com base em poucas divergências formais, a Fiscalização formou sua
"convicção de que as operações comerciais representadas nos documentos fiscais
Fl. 5143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
42
analisados não condizem com a realidade dos fatos, e que a sua escrituração, por
parte do contribuinte, teve o intuito de reduzir artificialmente o montante dos
tributos devidos, caracterizando um esquema de fraude e sonegação fiscal".
Logo, pode-se afirmar que, dado o rigor da auditoria fiscal, no que tange aos
cruzamentos minuciosos das informações das notas com os demais documentos
(ticket de pesagem, pagamento, contabilidade), à exceção de alguns poucos erros
formais (plenamente escusáveis), todas as demais informações e documentos
referentes ao pagamento, movimentação e escrituração não apresentaram
quaisquer divergências, caso contrário certamente constariam em detalhes no
Termo de Verificação Fiscal. Nesse sentido, cabe-nos transcrever abaixo os
seguintes trechos extraídos do Termo de Verificação Fiscal:
(...)
Vale ainda destacar que, caso houvesse sido realizada uma auditoria no estoque
da Fiscalizada, fatalmente se chegaria à conclusão de que houve ingresso efetivo
da mercadoria na empresa, caso contrário ela não poderia justificar o volume de
saída de produtos conforme notas fiscais e ordens de produção (doc. 24)
No entanto, mesmo diante da robusteza da documentação disponibilizada pela
Fiscalizada, a Autoridade Fiscal rompeu o compromisso com a verdade material e
considerou TODAS as compras inexistentes de fato, cujas notas fiscais serviram
apenas a um único propósito: SONEGAR. Ou seja, na imaginação fértil do Auditor,
toda a documentação analisada foi previamente forjada e estava apenas
aguardando a visita do Fisco para ser apresentada...ABSURDO!
1.4) DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR
Imbuída na missão de oferecer maiores garantias ao crédito tributário em vias de
ser constituído, a Fiscalização inadvertidamente "alargou" o rol de sujeitos
passivos sob alegação da existência de um grupo de pessoas físicas e jurídicas que
se uniram com o único propósito de fraudar o Fisco mediante transações
comerciais fictícias.
De acordo com o Termo de Verificação o chamado "Grupo Econômico Irregular"
era formado pela RAPOSO juntamente com as empresas Vianna do Brasil Indústria
e Comércio de Plásticos Eireli (VIANNA) e Space Empreendimentos,
Investimentos, Administração e Participações Eireli (SPACE) em razão das
seguintes ocorrências:
a) blindagem e confusão patrimonial;
b) abuso de personalidade jurídica; e c) desrespeito à autonomia patrimonial e
operacional das empresas.
No entanto, trata-se de uma afirmação totalmente descabida como adiante
restará demonstrado ...
1.4.1) DA VIANNA
Fl. 5144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
43
Segundo consta no Contrato Social (doc. 07), a empresa ora denominada VIANNA
tinha como sócios Leandro Tanaka (retirou-se em 2017) e Kazuo Tanaka, filho e
irmão do sócio da RAPOSO, Sr. Hélio Tanaka. A empresa tinha como atividade
principal a fabricação de artefatos de material plástico.
Vale dizer que, apesar do grau de parentesco dos sócios, a relação da VIANNA
com a RAPOSO era eminentemente de cunho comercial, não havendo que se falar
em qualquer tipo de unidade de direção ou de operação das suas atividades
empresariais, ao contrário do que consta no Relatório Fiscal.
Vejamos, portanto, quais foram os argumentos carreados pela Fiscalização para
desconsiderar a autonomia da personalidade jurídica da VIANA em relação à
RAPOSO tendo como foco as operações de compra que foram objeto de glosa:
"a VIANNA consta como a destinatária final de um montante de R$ 1.041.442,27,
sendo que destes valores, a quantia de R$ 267.486,19 se referia a cheques
vinculados ao pagamento das "notas frias" 2151, 2203, 2209, 2258, 2264, 2285,
2307, 2317, 2334, 2349 e 2380, da Vitalplast, e 998, da Myl Blanc".
(...)
"Além destes cheques vinculados aos documentos inidôneos, esta empresa foi
beneficiária de mais R$ 773.956,08 em cheques".
Considerando a existência de uma relação comercial das empresas RAPOSO e
VIANNA, dado que ambas atuavam no mesmo ramo de atividade, é plenamente
plausível e até mesmo razoável que haja circulação de valores pelas contas
bancárias destas empresas, o que não revela por si só que haja unidade de
comando ou de operação e muito menos, que tenha havido um "conluio" entre
elas com fim específico de lesar os cofres públicos, de modo que a Fiscalização
não logrou êxito em comprovar de forma inequívoca o suposto abuso de
personalidade jurídica e/ou confusão patrimonial como pretendia.
"na data de 28/05/2019, no período da manhã, fomos até a RAPOSO e a
VIANNA. Em que pese os endereços cadastrais estarem localizados em
números diferentes, o primeiro no 341, e o segundo, no 349, ambos na
Estrada Municipal, no Jardim Santa Izabel, em Cotia, verificamos que a
entrada principal é comum às duas empresas. Na portaria, conversamos
com o Sr. Girlandes Alves Barbosa, porteiro, que relatou ser funcionário
terceirizado contratado pela empresa "Loyal" para prestar serviços para a
RAPOSO e para a VIANNA. Relatou também que as duas empresas
funcionam naquele local, sendo a portaria principal comum a ambas, não
havendo qualquer diferenciação"
Esta afirmação desprovida de qualquer documento formal (Termo de
Depoimento) que lhe dê suporte não merece qualquer credibilidade, até porque,
em maio de 2019 a VIANNA já tinha suspendido suas atividades.
Fl. 5145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
44
Outrossim, se a Autoridade Fiscal tivesse o cuidado de requisitar o contrato de
prestação de serviço (doc. 08) teria visto que a empresa de segurança foi
contratada em 2018, muito depois do período fiscalizado, sendo que a pessoa
mencionada trabalhou na RAPOSO no período de 13/03/2019 à 11/06/2019 (doc.
09), portanto, como ele poderia afirmar algo ocorrido em 2014 se nem mesmo
trabalhava na empresa? Mais uma afirmação inverídica e tendenciosa do Auditor
no afã de justificar a sua versão da história.
"No interior do estabelecimento encontramos os Srs. Hélio Tanaka e
Leandro Tanaka, e acompanhados por eles visitamos as instalações locais.
Ambos informaram que a RAPOSO é uma empresa familiar, e que dois
filhos do Sr. Hélio, Leandro Tanaka e Adriano Tanaka, participam
ativamente na administração dos negócios, o primeiro focado no setor
produtivo, e o segundo, na parte comercial".
Outra afirmação sem nenhum conteúdo probatório! Cabe à Fiscalização juntar
provas que sustentem seus argumentos, caso contrário estaríamos diante de um
poder inquestionável e, portanto, incompatível como o nosso ordenamento
jurídico. O ônus de prova é da acusação! Simplesmente dizer que ouviu algo e
apresentar isso como prova é um total absurdo e merece todo nosso repúdio. O
"ARGUMENTO DA AUTORIDADE JAMAIS PODE SE SOBREPOR À "AUTORIDADE DO
ARGUMENTO! Desse modo, entendemos como desnecessária qualquer contra-
argumentação em relação às palavras ditas ao vento. Resta-nos apenas ressaltar a
parcialidade com que foi conduzido procedimento investigatório, sem nenhum
compromisso com o ônus probante e nem com a verdade material. A ilegalidade
salta aos olhos!
"Observamos que no galpão da VIANNA ocorre uma das etapas de todo o
processo produtivo desenvolvido na planta industrial comum, de forma que
não evidenciamos uma separação efetiva entre as atividades das duas
empresas. Inclusive, a livre circulação de funcionários entre os galpões, por
nós verificada, deixa mais clara essa situação".
Quanto à essa afirmação, desde logo percebemos que a Fiscalização se
"esqueceu" que estava fiscalizando o ano de 2014 e que o momento presente não
se projeta ao pretérito por simples analogia. Conforme as fotos tiradas do mesmo
local em 2014 (doc. 10), vê-se claramente a separação física dos galpões, inclusive
a conta de luz e cabine primária eram também independentes (doc. 11).
"Constatamos também que os setores administrativo e de recursos
humanos são únicos e comuns às duas empresas. E a Sra. Kátia, presente no
local, relatou ser a responsável pelo controle dos funcionários e pela folha
de pagamento de todos que ali trabalham".
Qual a prova do relato da funcionária? Como ela poderia relatar que tratava do
RH de uma empresa que sequer tem funcionário (vide GFIP sem movimento - doc.
12)? Mais uma inversão probatória criativa praticada pelo Auditor no curso do
processo.
Fl. 5146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
45
"Quanto à administração da RAPOSO e da VIANNA, concluímos que ambas
são controladas pela Família Tanaka. Incialmente relacionamos os membros
da família e suas respectivas ocupações segundo constam nas GFIPs do
período sob exame:"

A fim de corroborar com sua narrativa, o Auditor juntou cópias de Procurações
Públicas datadas que, segundo ele, comprovariam que a Sra. Marília e seus filhos
Leandro e Adriano seriam os reais administradores da RAPOSO.
Ora, existe uma grande diferença entre deter poderes para praticar um ato e
efetivamente praticá-lo. Apenas a existência de uma procuração não tem o
condão de comprovar a prática de atos de gestão por parte dos outorgados.
Mesmo assim, considerando a idade do Sr. Hélio, é plenamente razoável que, por
uma questão de previdência, seus filhos e esposa, herdeiros portanto, tenham a
possibilidade de atuar em seu nome no caso de uma eventualidade. Atribuir a
estas pessoas a condição de administradores do negócio, sendo que o sócio
administrador se encontrava inclusive presente quando da visita do Fiscal ao
estabelecimento, é uma completa ILAÇÃO.
1.4.2) DA SPACE
Trata-se de uma administradora de bens pertencente ao Sr. Adriano Tanaka, filho
do Sr. Hélio Tanaka e que, segundo o Relatório Fiscal, tal empresa teria sido
constituída com o firme propósito de blindar o patrimônio da RAPOSO.
Ora, logo de início, cabe-nos destacar que todos os bens que integram o Capital
Social da SPACE têm origem no acervo pessoal do Sr. Hélio, Marília e Adriano
Tanaka, e que jamais houve qualquer transferência de bem da RAPOSO para a
SPACE (esvaziamento patrimonial), conforme consta nas escrituras (doc. 13)
Vale destacar que a empresa foi constituída em 11/03/2015. Data posterior ao
período fiscalizado (doc. 14).
Sobre a relação entre a SPACE e a RAPOSO, foi esclarecido e provado que a SPACE
jamais realizara qualquer operação comercial com a RAPOSO, existindo apenas
uma relação contratual conforme contrato de locação anexado aos autos (doc.
15).
Resta-nos fazer as indagações que não foram feitas pela Fiscalização e caso as
tivesse feito, as respostas inviabilizariam o proposital envolvimento da SPACE no
lançamento fiscal:
a) Qual a relação da SPACE com as operações de compra das empresas Vitalplast,
Myl Blanc e RPK?
Fl. 5147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
46
b) Algum cheque destinado às supostas aquisições fictícias foi utilizado para a
compra de algum imóvel?
c) Onde está o rastro do dinheiro que supostamente teve origem na sonegação e
que supostamente foi "camuflado" na SPACE?
d) Se a Fiscalização identificou toda a origem dos recursos utilizados para a
aquisição dos imóveis em plena consonância com as declarações de imposto de
renda das pessoas físicas, qual a relação da SPACE com os suposta fraude
identificada?
Quanto ao motivo pelo qual foi constituída uma administradora de bens EM 2015,
as repostas dadas à Fiscalização e corroboradas pela documentação foram claras:
a) planejamento patrimonial e sucessório do Sr. Hélio Tanaka e esposa;
b) expectativa do laço matrimonial de seu filho primogênito, Adriano Tanaka,
realizado em 12/09/2017 (doc. 16)
Vale ressaltar que, ao adentrar ao mérito das razões pelas quais foi a Família
Tanaka constituiu uma administradora de bens em 2015/2016, a Fiscalização
invadiu a seara da vida privada e da intimidade dos seus integrantes sem que
houvesse interesse fiscal para tal.
Não obstante as demais razões, a transferência de um imóvel comercial da pessoa
física para a pessoa jurídica busca também viabilizar o creditamento de PIS e
COFINS da despesa com locação de bens imóveis, sendo uma prática comum a
todas as empresas que apuram o Pis/Cofins não cumulativo. Trata-se de
planejamento fiscal lícito e mais do que necessário em face à alíquota de 9,25%
que incide na saída. Os agentes da Receita Federal, mais do que ninguém,
deveriam saber disso.
Portanto, a alegação de que a SPACE foi constituída em 2015 para fins de
blindagem patrimonial decorrente de ilícitos supostamente cometidos em 2014,
além de agredir o bom senso, denota o grau de obstinação da Autoridade Fiscal
em "lastrear" o lançamento com o patrimônio imobilizado da família do sócio. Ao
simplesmente eleger o Sr. Adriano como o encarregado pela administração dos
negócios do grupo desprovido de qualquer elemento ou documento corrobora
ainda mais com essa afirmação.
Note-se que, ao contrário do que foi dito, a RAPOSO detém sim patrimônio,
representado por máquinas e equipamentos de alto valor, conforme cópia do
Balanço Patrimonial e algumas nota fiscais juntada aos autos (doc. 17), não
havendo razão para se falar em esvaziamento patrimonial, até porque nenhum
imóvel saiu da pessoa jurídica da RAPOSO para a SPACE.
Faz-se oportuna a reprodução de trecho da Termo de Verificação Fiscal de autoria
da própria Autoridade:
"Desta forma, de um lado temos o esvaziamento patrimonial do RAPOSO,
que se utilizou de documentos fiscais inidôneos para não recolher os
Fl. 5148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
47
tributos devidos ao Fisco, bem como a transferência patrimonial realizada
pelos Srs. Hélio e Marilia, sócios-administradores à época dos fatos. Do
outro lado, a SPACE, pessoa jurídica formalmente constituída com a
finalidade de blindar o patrimônio da família, de forma que eventuais
cobranças por dívidas tributárias não recaiam sobre ele".
Diante dessas afirmações, desde já notamos o apego ao "argumento de
autoridade" na qual a "credibilidade" está na pessoa do acusador em detrimento
à linguagem das provas. Não houve qualquer transferência patrimonial do Sr.
Hélio ou Marília em favor da SPACE em 2014 como já demonstrado! Outrossim, o
argumento da blindagem encontra-se totalmente esvaziado na medida em que
sobram argumentos para a criação desta empresa que, DIGA-SE, ocorreu bem
após o período fiscalizado.
Considerando o histórico fiscal da RAPOSO, o pressuposto de que dívidas
tributárias seriam impostas a ela no futuro é, no mínimo, um exercício trágico de
futurologia, plausível apenas na imaginação de pessoas dotadas de personalidade
inquisitória crônica.
Por fim, conclui o Auditor:
"RAPOSO, a VIANNA e a SPACE constituem um grupo econômico irregular,
pois a separação entre elas é apenas formal, quando na realidade, atuam
em conjunto, havendo abuso de personalidade jurídica, com desrespeito à
autonomia patrimonial e operacional das empresas, que estão sob o
mesmo comando, isto é, da Família Tanaka, mais especificamente os Srs.
Hélio Tanaka, Marilia Missae Tsunouchi Tanaka, Leandro Tanaka, Adriano
Tanaka e Kazuo Tanaka".
Da mesma forma, resta-nos indagar: Qual seria a relação entre a VIANNA e a
SPACE? Como se daria a atuação conjunta? Qual a relação dessa atuação conjunta
com o objeto do lançamento? Em que consiste um comando central divido em
várias pessoas?
A resposta a essas questões indubitavelmente não constam nos autos, de modo
que a conclusão manifestada pela Fiscalização não guarda nenhum nexo de
causalidade com os fatos por ela descritos.
1.5) DA IRREGULARIDADE DA REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
(RMF)
O sigilo bancário consiste em um desdobramento do direito à privacidade inserto
no inciso X do art. 5o da Constituição Federal:
(...)
Portanto, o sigilo bancário, da mesma forma que o sigilo fiscal e o sigilo telefônico,
representam projeções especificas do direito à intimidade. Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal assim se manifestou:
(...)
Fl. 5149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
48
Ocorre, no entanto, que o sigilo não é absoluto, e cede diante das exceções
determinadas pela legislação, como as requisições da autoridade judiciária no
interesse da justiça e a permuta de informações entre as fazendas públicas da
União, Estados e Municípios.
Sendo assim, a Lei Complementar n° 105/2001, ao prever a possibilidade de
acesso aos dados bancários pela Administração Fazendária, não o fez
aleatoriamente. A requisição da informação dos dados bancários tem que ser
motivada e mediante processo administrativo devidamente instaurado, devendo
os documentos e informações obtidas permanecerem em sigilo fiscal (art. 6o,
parágrafo único), sob risco de responsabilidade penal para o servidor público que
utilizar ou viabilizar a utilização indevida da informação obtida (art. 11):
(...)
A possibilidade e a necessidade de afastamento do sigilo bancário, nos termos do
art. 65 da Lei Complementar no 105, de 10.01.2001, foi regulamentada pelo
Decreto no 3.724/01, de 10/01/2001 e orientações contidas na Portaria RFB no
2047, de 26 de novembro de 2014.
Conforme § 2o do art. 4o do Decreto no 3.724/2001, a Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira - RMF será precedida de intimação ao sujeito
passivo para apresentação de informações sobre movimentação financeira:
(...)
Ou seja, é necessário que as requisições estejam relacionadas a procedimentos
administrativos já instaurados com vistas a apuração de eventuais atos delituosos
cometidos pelos contribuintes que estão sendo objeto de investigação. Além
disso, é condição para a emissão da RMF que o Fiscalizado, após ser intimado a
apresentar os extratos se abstenha de fornecê-los, tanto que o § 3o do Decreto no
3.724/2001 estabelece as formas de entrega das informações ao Fisco (Redação
dada pelo Decreto no 8.303, de 2014):
(...)
Além da existência de procedimento instaurado e da negativa de entrega
voluntária, é imprescindível que o exame das informações seja considerado
INDISPENSÁVEL à investigação conforme lista exaustiva prevista no art. 3o do
Decreto no 3.724/2001. No caso em questão, a Fiscalização elegeu o inciso VII do
art. 33 da Lei no 9.430, de 1996 como capitulação legal (fls. 3660 a 3668):
VII - incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da
legislação que rege os crimes contra a ordem tributária.
Face ao exposto, temos diante de nós um vício insanável de motivação na prática
do ato administrativo veiculado através da emissão da RMF que autorizou a
"quebra" do sigilo bancário da Recorrente eis que:
a) a Fiscalizada entregou os extratos bancários solicitados; e
Fl. 5150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
49
b) não se demonstrou sequer o indício de prática de crime contra a ordem
tributária que pudesse ensejar a requisição.
Vale ainda destacar que nenhum documento acessado em decorrência da
"quebra" de sigilo foi devolvido ou destruído, em flagrante ofensa aos art. 8o e 9o
do Decreto no 3.724/2001, agravando ainda mais a conduta do Auditor
responsável pelo procedimento:
(...)
É importante destacar o trecho abaixo extraído do Termo de Verificação Fiscal, no
qual a Fiscalização afirma que apenas utilizou dados bancários obtidos através de
RMF em relação à VIANNA, ou seja, primeiro quebra-se o sigilo para depois
escolher o que será aproveitado. Diante disso, não resta dúvida do excesso
praticado pelo Auditor Fiscal traduzido na ausência de motivação para a
solicitação da Requisição de Movimentação Financeira:

2) DOS LANÇAMENTOS
Em consequência dos fatos supra relatados, deu-se a lavratura de 06 (seis) autos
de infração veiculados em 02 (dois) processos distintos, por meio dos quais a
Fiscalização constituiu créditos tributários de IPI, IRPJ, CSLL, IRRF, PIS e COFINS,
cumulados com a multa de ofício qualificada de 150% prevista no art. 44, §1°, da
Lei n° 9.430/96 e juros de mora, conforme valores adiante indicados:
(...)
2.1) DO LANÇAMENTO DO IRPJ e CSLL
Ao desconsiderar os efeitos fiscais de TODAS as notas fiscais emitidas pelas
empresas Vitalplast, Myl Blanc e RPK, a Fiscalização adotou como base de cálculo
o montante de R$ 5.776.878,48 conforme relação de fls. 4156 a 4166 que foram
desconsiderados como despesa dedutível para fins de apuração do lucro real.
2.2) DO LANÇAMENTO DO PIS/COFINS
Com base nas mesmas notas que foram glosadas, deu-se a reapuração do PIS e da
COFINS desconsiderando os créditos de compra de insumos originados por estas
notas (fls. 4179 a 4190).
2.3) DO LANÇAMENTO DO IPI
(...)
2.4) DO LANÇAMENTO DO IRRF
Segundo o disposto no artigo 61 da Lei no 8.981/95:
(...)
Fl. 5151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
50
Portanto, de acordo com dispositivo acima, criou-se um "imposto" para se PUNIR
a evasão de recursos da empresa em benefício de terceiros ou de sócios,
acionistas etc, quer sem causa ou sem prova da operação, ou quer por não
identificação do beneficiário dos dispêndios.
Vale destacar que o valor do pagamento ou da entrega de recursos é considerado
líquido do próprio tributo, de modo que a base de cálculo deve ser reajustada
(gross up) no caso de lançamento. Sendo assim, o valor de principal a ser cobrado
correspondeu a 53,8% do valor do pagamento, montante sobre o qual foi aplicada
a multa de ofício qualificada de 150%, além de juros calculados à taxa SELIC.
2.4.1) DA IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DA GLOSA DE CUSTOS/DESPESAS
COM A EXIGÊNCIA DO IRRF
Nas palavras do próprio Auditor, a cobrança do IRPJ e do IRRF se deu em razão de
um mesmo fato (critério material):

Ocorre que o art. 61 da Lei no 8.981/95 não pode compreendido de forma isolada
e incoerente com as demais normas do sistema tributário. Ou seja, uma vez
realizada a glosa de determinada despesa, aumenta-se o lucro e,
consequentemente, sobre este lucro há incidência de IRPJ. Desta forma, em
sendo glosada determinada despesa, não se pode tributar o pagamento de tal
"despesa" com base no artigo 61 da Lei n° 8.981, de 1961. Nesse sentido, o CARF
já se pronunciou por diversas vezes:
(...)
2.4.2) DA NATUREZA SANCIONATÓRIA DO ARTIGO 61 DA LEI No 8.981/95
Embora o legislador tenha empregado a nomenclatura Imposto de Renda Retido
Na Fonte - IRRF, o que determinará a sua natureza jurídica é o conjunto de seus
elementos característicos e o seu respectivo enquadramento em face do
ordenamento jurídico vigente.
Portanto, diante da situação descrita como critério material da regra matriz de
incidência, pode-se afirmar, com segurança, que o artigo 61 da Lei n° 8.981/95
não está a perseguir tributação sobre renda adquirida e disponível, mas
veiculando sanção àquelas pessoas jurídicas que não quiseram ou não
conseguiram comprovar a operação/causa que deu origem a pagamentos feitos a
beneficiários devidamente identificados.
Existe uma nítida identidade entre a natureza do IRRF outrora previsto na Lei no
8.541/92, com o IRRF previsto na Lei no 8.981/95: ambas referem- se a aplicação
Fl. 5152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
51
do IRRF como decorrência de uma irregularidade identificada na escrita fiscal do
contribuinte.
Nesse sentido, é farta a jurisprudência administrativa no sentido de que "revela
caráter de penalidade a tributação prevista no art 44 da Lei n.o 8.541/92 incidente
sobre o lucro indevidamente reduzido e presumido distribuído ao sócio da pessoa
jurídica tributada com base no lucro real" (Acórdão 101.94129)Ou seja, se em sua
estrutura, o artigo 44 da Lei no 8.541/92 e o artigo 61 da Lei no 8.981/95 são
equivalentes, especialmente com relação ao consequente (IRRF exclusivo à
alíquota de 35%), não há razão que justifique o afastamento de seu caráter de
penalidade.
Portanto, não cabe lançamento de multa de ofício sobre o IRRF lançado em
decorrência do descumprimento de dever do contribuinte de provar da
regularidade de despesas realizadas, uma vez que o art. 61 da Lei n° 8.981/95 tem
claramente natureza de sanção.
Outro aspecto relevante sobre a regra matriz do IRRF em comento, diz respeito ao
seu critério quantitativo, que equivale ao valor do pagamento mediante reajuste
da base de cálculo (gross up). Nesse caso, note-se que a fonte pagadora da renda
é colocada na condição de contribuinte em situação antagônica à própria
materialidade do IR, isto é, quando experimenta decréscimo patrimonial.
Portanto, não objetivando a tributação de acréscimo patrimonial (renda) e
apresentando elementos claros de que se trata de sanção a uma conduta
indesejada, o IRRF previsto no art. 61 da Lei n° 8.981/95 indubitavelmente deve
ser tratado como penalidade.
Segundo o Professor Ricardo Mariz de Oliveira, o vínculo do responsável (no caso,
da fonte pagadora) com o fato gerador (acréscimo patrimonial de terceiro, o
contribuinte, titular do patrimônio aumentado), "deve ser de tal ordem que
permita ao responsável adimplir a obrigação tributária sem ônus excessivos e,
principalmente, sem assumir o ônus econômico do imposto, porque este sempre
deve restar com o contribuinte, titular da capacidade contributiva" O contribuinte
do IR é a pessoa física ou jurídica que adquire renda disponível (econômica ou
juridicamente). Portanto, não há que se falar em Imposto Sobre a Renda quando
outra pessoa (jurídica), em posição antagônica, suporta o ônus do imposto numa
situação em que experimenta decréscimo patrimonial.
A propósito disso, José Antônio Minatel destacou a incompatibilidade do artigo 61
da Lei n° 8.981/95 com o artigo 121, Parágrafo Único, inciso II, do CTN, de modo a
concluir que o IRRF sob exame não se traduz em tributo sobre a renda, mas de
verdadeira penalidade incompatível com o instituto da responsabilidade tributária
e com o próprio conceito de tributo. Confira-se:
(...)
Se a autoridade fiscal sustenta que os pagamentos efetuados corresponderiam a
indícios de crimes e identifica os reais beneficiários, o que está a ser exigido da
Fl. 5153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
52
fonte pagadora é precisamente penalidade pecuniária pela falta de comprovação
da operação que deu causa ao pagamento.
De mais a mais, note-se que a exigência do IRRF com base em pagamento ou
entrega de recursos a beneficiário identificado, mas sem a comprovação da causa,
somente ocorrerá mediante lançamento de ofício (direto), isto é, não se espera,
antes de eventual autuação fiscal, que haja cumprimento voluntário da obrigação
tributária pelo sujeito passivo. Comprova isso a edição da Súmula CARF n° 114, de
caráter vinculante conforme a Portaria ME n° 129/19, segundo a qual o "imposto
de renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou
sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial
previsto no art 173, I, do CTN".
De fato, os acórdãos subjacentes à formulação da referida Súmula esclarecem o
que está sendo dito. Veja-se, a título exemplificativo, o Acórdão n° 1101-000.622,
por meio do qual a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção do CARF decidiu
que "a lei não atribuiu ao sujeito passivo o dever de apurar e pagar o IRRF devido,
antes de qualquer procedimento de ofício, mas, pelo contrário, atribuiu ao Fisco o
dever de efetuar o lançamento de ofício, quando apurada qualquer daquelas
hipóteses de incidência descritas na norma jurídica".
2.4.3) DAS CAUSAS E DOS BENEFICIÁRIOS DOS PAGAMENTOS
No caso em questão, o lançamento do IRRF, incidente sobre pagamentos
supostamente sem causa e beneficiário não identificado, ocorreu devido à
ausência de comprovação das aquisições das empresas Vitalplast, Myl Blanc e
RPK:

Segundo a Fiscalização tais aquisições não teriam ocorrido de fato uma vez que as
notas fiscais emitidas por estas empresas teriam sido declaradas inidôneas. Ou
seja, os pagamentos atrelados às supostas "notas frias" deixariam de ter "causa" e
seus destinatários passariam a ser considerados "anônimos", ou seja, "sem
identificação".
Em contradita ao relato da Fiscalização, cabe-nos enumerar os elementos de
prova que, de forma inequívoca, comprovam a causa e o beneficiário da saída de
recursos que foram objeto do presente lançamento de IRRF:
a) todos os pagamentos coincidirem em datas e valores com o total das Notas
Fiscais (doc.04);
b) segundo constatado pelo próprio Auditor Fiscal os pagamentos foram
regularmente contabilizados e informados ao Fisco por meio da ECD:
Fl. 5154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
53

c) Foram apresentados todos os DANFEs referentes às Notas, além de pedidos de
compra e movimentação de estoque, segundo afirmou a própria Fiscalização:

Ao arrepio das provas, o Fisco Federal simplesmente desconsiderou todos os
pagamentos destinados às empresas Vitalplast, Myl Blanc e RPK, atribuindo-lhes
outra finalidade que não seja a aquisição de mercadoria (qual seria então?),
mesmo diante das notas fiscais emitidas eletronicamente, dos tickets de pesagem,
da movimentação de estoque e dos pedidos de compra além de diversos outros
indícios.
Supor que toda essa documentação tenha sido intencionalmente forjada no curso
do procedimento fiscal é, no mínimo, um exercício de criatividade digno de uma
ficção!
A principal prova de inidoneidade das notas apresentadas pela Fiscalização,
consiste nos Atos Declaratórios Executivos de sua própria iniciativa, publicados
em 2019, porém com efeitos retroativos a 2014 e através do qual documentos
fiscais emitidos pela Vitalplast, Myl Blanc e RPK eram todos inidôneos e, portanto,
as operações de compra não existiriam. Ou seja, a Autoridade Fiscal passou uma
borracha no passado e reescreveu no lugar uma nova história à sua maneira,
ignorando os fatos, atropelando ônus probatório e até mesmo o senso comum.
2.5) DO LANÇAMENTO DA MULTA QUALIFICADA
De acordo com o Relatório Fiscal: "as supostas operações comerciais realizadas
junto à Vitalplast, Myl Blanc e RPK ocorreram apenas documentalmente e
consistiram numa tentativa dolosa de ludibriar o Fisco, uma vez que acobertaram
de forma ardilosa a ocorrência do fato gerador, reduzindo indevidamente o valor
dos tributos agora lançados de ofício, restando caracterizado um esquema de
fraude e sonegação fiscal".
Em razão disso, foram imputadas tanto à RAPOSO, quanto aos demais
responsáveis solidários, multa de ofício qualificada no percentual de 150% tendo
por fundamento o art. 44, § 1o da Lei no 9.430/96 e os artigos 71 e 72 da Lei no
4.502/64.
Segue a descrição da prova material da qualificação da multa:
Fl. 5155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
54

Ou seja, a FRAUDE FISCAL restou caracterizada pelo adequado registro das notas
na escrituração contábil e fiscal e existência de pagamento vinculado a estas
notas? Difícil de conceber...
2.5.1) DA FRAUDE
A atividade desempenhada pelo aplicador da norma penal impositiva, requer
produção probatória, veiculada através linguagem competente, e que tenha por
objetivo a subsunção do fato à norma. Nesse sentido, compreender o significado
de fraude, no contexto da norma jurídica sancionadora em questão, é de suma
importância.
O conceito de fraude, como parte integrante do tipo penal-tributário, deve ser
interpretado de forma restritiva, em consonância ao Princípio da Tipicidade,
corroborando posicionamento, inclusive, manifestado pelo CARF:
(...)
Segundo o art. 72 da Lei n° 4.502/64:
(...)
Ao nos depararmos com a literalidade do art. 72 da Lei 4.502/64, coube-nos
decompor o conceito de fraude da seguinte forma:
a) "Fraude é toda ação ou omissão dolosa":
O que caracteriza a fraude do ponto de vista fiscal é o dolo ou má fé. O dolo não
se configura pela simples vontade de obter um resultado ou atingir uma
finalidade. A vontade é indispensável para associar a consciência de realizar à
conduta descrita no tipo.
O dolo corresponde ao elemento subjetivo do tipo. Para haver dolo não se trata
de querer o resultado, é indispensável que se tenha consciência e se queira a
conduta definida no tipo legal.
Para Cezar Roberto Bitencourt: "Dolo é a consciência e a vontade de realização da
conduta descrita em um tipo penal".
(...)
Enfim, é preciso querer a ação descrita como tipo infracional descrito na lei. A
rigor, o dolo integra o tipo, correspondendo ao seu elemento subjetivo.
De qualquer forma, é certo que a fraude requer, na sua caracterização, a
existência do elemento vontade do agente em produzir uma economia tributária
ilícita mediante conduta omissiva ou comissiva.
Fl. 5156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
55
No caso da RAPOSO, não existe nenhum elemento que demonstre a "consciência"
e a "vontade" por parte do sócio administrador ou de terceiros quanto à supostas
irregularidades praticadas pelas três empresas citadas (dentre mais de 400
fornecedores cadastrados).
b) “(...) tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais":
Para que haja fraude fiscal, é necessário que haja um nexo motivacional entre a
conduta fraudulenta e o fato gerador em si. Em outras palavras, a fraude
tributária pressupõe que o comportamento fraudulento do agente tenha por
pretensão principal substituir e/ou esconder total ou parcialmente o fato gerador.
O trecho em análise diz respeito à materialidade da conduta do agente, qual seja
ocultar da Fazenda Pública aspectos do fato gerador tal como ocorreram, não
bastando a simples omissão da informação sobre a sua realização, mas sim a sua
ocultação mediante prática de ato jurídico diverso e de aparência enganosa.
Ora, se a Fiscalizada adquiriu mediante emissão nota fiscal emitida pelo sistema
público de escrituração digital e registrando todas as operações na sua
contabilidade disponível ao Fisco, inclusive os pagamentos, como vislumbrar a
ocultação da ocorrência do fato gerador?
c) “(...) de modo o reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o
seu pagamento":
Este critério diz respeito ao aspecto finalístico do ato jurídico praticado pelo
agente. É necessário, portanto, que o ato jurídico aparente acarrete a redução,
supressão ou postergação do montante do tributo.
No caso da RAPOSO, como explicar então a emissão de notas "frias" de devolução
para os mesmos fornecedores citados, cujo efeito fiscal consiste no aumento de
imposto devido?
2.5.2) DO DOLO
Como já dito, a inidoneidade das empresas Vitalplast, Myl Blanc e RPK foi
proposta pela própria Fiscalização e decretada pela Receita Federal somente em
2019, portanto, 5 (cinco) anos após a realização das operações comerciais, cuja
negociação se deu de forma convencional, como todas as outras realizadas pela
Recorrente.
É importante frisar que em 2014 foram realizadas pesquisas públicas sobre a
regularidade das empresas e todas estavam devidamente habilitadas conforme
comprovam os documentos abaixo:
VITALPLAST: Certidão Negativa emitida em 12/08/2013 com validade até
08/02/2014; Comprovante de Inscrição no CNPJ onde consta a empresa
como "habilitada" emitida em 15/08/2016; Consulta ao CADIN Municipal
(doc. 18)-
Fl. 5157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
56
MYL BLANC: Pesquisas Sintegra constando a situação "habilitado" datadas
de 02/04/2014, 09/04/2014, 24/04/2014, 07/05/2014, 16/07/2014,
11/09/2014; Comprovante de Inscrição no CNPJ onde consta a empresa
como "habilitada" emitida em 02/04/2014; pesquisa SERASA de 04/04/2014
(doc. 19)-
RPK: Comprovante de Inscrição no CNPJ emitido em 11/03/2014 onde
consta a empresa como "habilitada"; pesquisas Sintegra constando a
situação "habilitado" datadas de 11/08/2014, 19/01/2015, 18/02/2015,
12/03/2015,
09/04/2015,
15/05/2015,
10/06/2015
e
08/07/2015;
Comprovante de Pagamento GARE/ICMS de 18/07/2014 (doc. 20)
Ademais, após o advento da obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica
através do sítio da Secretaria da Fazenda, a verificação da situação cadastral do
emitente está implícita uma vez que, caso a empresa esteja em situação irregular
perante o fisco, nem conseguiria emitir Notas Fiscais Eletrônicas. Assim, a própria
emissão da DANFE atesta que a empresa se encontrava em situação regular no
cadastro da Secretaria da Fazenda.
No caso da Vitalpast, anexamos também cópia do contrato de locação e além de
multa aplicada pela Prefeitura de São Paulo devido ao uso do imóvel para fins
industriais (doc. 21), desconstruindo de uma vez por todas a narrativa falaciosa da
Fiscalização.
Compete ao Fisco comprovar de forma inequívoca que houve vício, dolo ou má-fé
por parte do destinatário das Notas Fiscais, demonstrando inclusive um conluio
entre emitente e destinatário, não bastando a simples presunção. Com esta
premissa é que o STJ proferiu a Súmula 509, a fim de proteger a Segurança
Jurídica que deve imperar nas relações comerciais, impedindo os entes públicos
de retroagirem efeitos de atos jurídicos perfeitos.
No entendimento da Ministra Carmem Lúcia do STF, "a segurança jurídica pode
ser definida como o direito da pessoa à estabilidade em suas relações. Esse direito
articula-se com a garantia da tranquilidade jurídica que as pessoas querem ter,
com a certeza de que tais relações não podem ser alteradas para se tornarem
instáveis e inseguras quanto ao seu futuro, seu presente e até mesmo seu
passado".
Desta forma, desde que o comprador (destinatário) seja levado a acreditar que
está negociando com uma empresa idônea (boa-fé objetiva e subjetiva), que
tabula uma negociação com tal pessoa; que recebe as mercadorias e que paga por
elas, não há como aceitar que dele seja exigido o imposto não pago pelo emitente
que foi considerado inidôneo após este acontecimento.
O fato de a Recorrente confiar na empresa com a qual mantinha bom
relacionamento comercial não a torna "cúmplice" de suas irregularidades, como
quer demonstrar o Fisco, vez que as empresas se encontravam regulares em 2014
e efetivamente entregaram as mercadorias adquiridas. Caso, após as operações, o
Fl. 5158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
57
Fisco venha a descobrir alguma irregularidade, não cabe à Recorrente ser
penalizada por tal atitude de seu fornecedor, como se criminosa fosse!
Reiteramos que, nas datas das operações com os fornecedores, a situação
cadastral era de HABILITADO, de forma que, considerado o princípio
constitucional da Segurança Jurídica, não podem ser criados mecanismos para
atingir terceiros, como no caso em tela. Retroagir efeitos de declaração de
nulidade de inscrição e declaração de inidoneidade de documentos fiscais para
atingir operações legítimas revela-se como um meio ilegítimo de elevar a
arrecadação, aumentando o ônus do empreendedor brasileiro e o "Custo Brasil".
Também é oportuno esclarecer que a Recorrente está enquadrada para fins de
tributação federal no regime de apuração pelo lucro real, de forma que deve
manter a escrituração contábil conforme as normas previstas na Lei 6.404/76.
Assim, desde a compra até sua liquidação, tais operações encontravam-se
devidamente contabilizadas como se pode aferir pelos documentos entregues à
Fiscalização, bem como estavam escrituradas no controle de estoque a entrada
das respectivas mercadorias e seus respectivos destinos para o processo
industrial.
Cumpre-nos ainda discorrer acerca da questão das devoluções. Segundo a
Fiscalização:

Além de inverídica conforme comprovação anexa (doc. 22), tal afirmação teve
como propósito deslegitimar as operações de compra uma vez que, não tem
nenhum sentido "fraudar" devolução de compra para aumentar tributo! Mais
uma prova da existência das operações de compra, caso contrário por qual motivo
se "criariam" notas de devolução se a operação não existiu? Tais devoluções
ocorreram, portanto, devido às diferenças de pesagem como demonstrado na
contabilidade e corroborado pelos pagamentos. Fato INCONTESTE!
Assim, a presunção de má-fé descrita pela Fiscalização não encontra qualquer
amparo nem na legislação, nem na jurisprudência e nem tão pouco nas provas
indicadas no processo, isso porque, na data de ocorrência do fato gerador, o
contribuinte não infringiu a legislação tributária. Ao contrário, tomou todas as
cautelas exigidas pela lei, inclusive cumprindo todas as obrigações acessórias as
quais estava obrigado.
A Recorrente agiu de plena boa-fé, adquiriu as mercadorias utilizadas em seu
processo industrial e efetuou os pagamentos, e jamais poderia antever que no
futuro estes fornecedores seriam declarados inidôneos, muito menos que seus
sócios tinham intenções escusas e ainda, que ela (Recorrente) seria prejudicada.
Logo, aplicar uma multa astronômica a uma empresa porque efetuou operações
comerciais regulares, tomou todas as cautelas de praxe e confiou nos sistemas
Fl. 5159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
58
próprios dos entes públicos é transferir à Recorrente uma pena injusta de uma
pseudo infração sequer praticada.
Pois bem, conforme acima demonstrado, restando mais do que comprovada a
veracidade das operações de compra e a boa-fé da Recorrente, não há que se
cogitar qualquer tipo de penalidade e muito menos de multa qualificada como
proposto pela Fiscalização.
2.6) DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
[...]
2.7) DA DECADÊNCIA
O prazo decadencial para efetuar o lançamento do tributo é, em regra, o do art.
173, I, do CTN, segundo o qual "o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado".
Todavia, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação — que, segundo
o art. 150 do CTN, "ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa" e "opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa" —, há regra específica. Relativamente a eles, ocorrendo o pagamento
antecipado por parte do contribuinte, o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador, conforme
estabelece o § 4o do art. 150 do CTN.
No caso concreto, a ciência do lançamento ocorreu em 28/06/2019 (doc. 23) e os
tributos lançados foram IRPJ, CSLL, IPI, PIS e COFINS; todos sujeitos a lançamento
por homologação. Além do IRRF que, em nosso entendimento, consiste em uma
penalidade.
Portanto, restando caracterizada a ausência de dolo, podemos concluir que o
lançamento de parte destes tributos ocorreu após o prazo decadencial.
3) CONCLUSÕES
Em suma, o presente LANÇAMENTO não merece prosperar pelas seguintes
razões:
a) As notas fiscais emitidas pelas empresas Vitalplast, Myl Blanc e RPK contra
Recorrente são idôneas e, portanto, produziram efeitos fiscais uma vez que restou
comprovado que as operações ocorreram de fato.
b) Não houve dolo e nem tão pouco fraude, ficando demonstrada a boa-fé da
Recorrente.
c) Constatada a boa-fé, as Declarações de Baixa do CNPJ das empresas Vitalplast,
Myl Blanc e RPK não poderiam produzir efeitos retroativos em relação à
inidoneidade dos documentos fiscais.
Fl. 5160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
59
d) Todos os pagamentos elencados pela Fiscalização tiveram causa e beneficiário
identificados.
e) O IRRF previsto no art. 61 da Lei no 8981/95 tem natureza de sanção (multa) e,
portanto, não cabe a incidência de multa sobre esse valor.
f) O IRRF não pode ser cobrado cumulativamente com o IRPJ.
g) A emissão de RMF foi ilegal.
h) Houve a decadência de parte do lançamento conforme relação apresentada.
i) Não houve violação à Lei ou contrato social por parte das pessoas físicas
solidarizadas nos moldes do art. 135 do CTN
j) Não restou caracterizado a existência de grupo econômico irregular apto a
ensejar o interesse comum nos moldes do art. 124, I do CTN.
4) DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência TOTAL do
lançamento REQUEREMOS que seja acolhida a presente Impugnação por esta E.
Turma Julgadora, CANCELANDO-SE INTEGRALMENTE os lançamentos realizados
em desfavor à RAPOSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI e DEMAIS
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS, com o que se estará fazendo JUSTIÇA!” (Os
destaques são do original.)
Os devedores HÉLIO TANAKA; MARÍLIA MISSAE TSUNOUCHI TANAKA; e ADRIANO
TANAKA; LEANDRO TANAKA; apresentaram impugnação questionando sua responsabilidade
tributária fundamentada no art. 135, III do CTN, mas todos os apelos foram julgados
improcedentes pela DRJ.
A SPACE EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
EIRELI teve sua impugnação acatada pelo acórdão recorrido tendo como fundamento o fato de
que sua responsabilização pelo crédito tributário fundada no art. 124, I do CTN não se
compatibilizava com sua constituição, ocorrida em 2015, após os fatos geradores que ensejaram
as autuações fiscais.
Os devedores solidários KAZUO TANAKA e VIANNA DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI não apresentaram impugnações.
A Contribuinte autuada, cientificada do acórdão de impugnação em 07/01/2021
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 4.991), apresentou em 08/02/2021 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada, fl. 4.999) o recurso voluntário de fls. 5.000 a 5.023.
Por meio do apelo, a Recorrente apresenta um breve histórico do feito e da decisão
recorrida para, em seguida, reafirmar as razões apresentadas na impugnação e que não foram
consideradas procedentes pela DRJ, conforme seguinte excerto da recurso voluntário (fl. 5.003):
Indo aos fatos, quanto às supostas provas que ensejariam a “inexistência de fato”
das aludidas empresas, os argumentos foram apresentados no item 46 em diante.
Fl. 5161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
60
Segundo o Relator, o “manancial de provas” consiste, primordialmente, em
elementos subjetivos condizentes às empresas fornecedoras e respectivos sócios
e, portanto, nitidamente alheios às condutas da Recorrente como adiante restará
comprovado.
Face ao exposto, cumpre-nos REITERAR, com base em documentações hábil e
idônea, a efetiva existência das aquisições de matéria-prima como adiante será
demonstrado.
O responsável tributário Hélio Tanaka foi cientificado do acórdão de impugnação
em 21/01/2021 (Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo, fl. 4.995) e apresentou em
19/02/2021 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fls. 5.037) o recurso voluntário de fls.
5.038 a 5.046, reiterando as razões apresentadas na impugnação.
A responsável tributária Marília Missae Tsunouchi Tanaka foi cientificada do
acórdão de impugnação em 21/01/2021 (Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo, fl.
4.997) e apresentou em 19/02/2021 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fls. 5.026) o
recurso voluntário de fls. 5.027 a 5.035, reiterando as razões apresentadas na impugnação.
O responsável tributário Adriano Tanaka foi cientificado do acórdão de impugnação
em 21/01/2021 (Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo, fl. 4.994) e apresentou em
20/02/2021 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fls. 5.048) o recurso voluntário de fls.
5.049 a 5.057, reiterando as razões apresentadas na impugnação.
O responsável tributário Leandro Tanaka foi cientificado do acórdão de impugnação
em 21/01/2021 (Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo, fl. 4.996) e apresentou em
20/02/2021 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fls. 5.059) o recurso voluntário de fls.
5.060 a 5.067, reiterando as razões apresentadas na impugnação.
Posteriormente, em 04/09/2024, a Contribuinte autuada manejou o mandado de
segurança no 5003915-50.2024.4.03.6130 / 2a Vara Federal de Osasco pleiteando que a
autoridade apontada como coatora julgue os processos administrativos resultantes da autuação
fiscal, pedido que foi atendido liminarmente pela autoridade judiciária competente, que
determinou a conclusão do processo administrativo no prazo de 30 dias, contados da ciência da
decisão.
Em seguida, dada a determinação judicial, os autos foram submetidos a sorteio,
cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório do essencial.

Fl. 5162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
61
VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais devem ser conhecidos.
O recurso de ofício atende ao preconizado na Portaria MF no 2/2023, motivo pelo
qual também deve ser conhecido.
2 – RECURSO VOLUNTÁRIO DA CONTRIBUINTE AUTUADA
2.1 – Mérito
Trata-se, na origem, de autuações fiscais de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido relativas ao ano-calendário de 2014 decorrentes
da constatação, pela autoridade lançadora, de deduções indevidas de custos suportados por notas
fiscais inidôneas.
No mesmo procedimento, exigiu-se a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) em função
da glosa dos créditos apurados no regime não cumulativo das contribuições e suportados por
notas fiscais inidôneas.
Ainda, exigiu-se o Imposto de Renda Retido na Fonte por pagamentos efetuados a
beneficiários não identificados ou sem causa e vinculados às notas fiscais inidôneas apontadas
pelo fisco.
Aos tributos e contribuições exigidos no procedimento fiscal aplicou-se a multa
qualificada de 150% por restar comprovada, no entender da autoridade autuante, a prática de
atos dolosos suficientes para justificar a exasperação da penalidade.
Em síntese, a autoridade fiscal considerou inidôneas as notas fiscais emitidas pelas
empresas Vitalplast Indústria e Comércio de Plásticos Ltda (Vitalplast); Myl Blanc Serviços
Combinados de Escritório Eireli – EPP (Myl Blanc); e R P K Comercial Eireli (RPK) posto que as
empresas eram inexistentes de fato e foram canceladas de ofício, com efeitos retroativos às datas
das respectivas constituições.
Em relação à Vitalplast, a autoridade autuante demonstrou que a irregularidade da
pessoa jurídica já fora constatada anteriormente (ainda em 2014, ano dos fatos geradores destes
autos) pelo fisco estadual, que havia considerado nula sua inscrição no Cadastro de Contribuintes
do ICMS por “simulação da existência da empresa ou do estabelecimento”. O TVF registrou a
ocorrência da seguinte maneira:
Fl. 5163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
62
Em consulta ao Cadastro de Contribuintes de ICMS – Cadesp, foi verificado que a
Vitalplast teve sua situação cadastral considerada nula, com data de 25/10/2011,
e com a seguinte ocorrência:
“simulação de existência do estabelecimento ou da empresa”. Neste sentido,
replicamos o despacho que consta no Diário Oficial do Estado de São Paulo de
26/11/2014: “O Delegado Regional Tributário da Capital - DRTC-II, no uso das
atribuições conferidas pelo artigo 18, inciso II da Portaria CAT-95/2006, tendo em
vista a constatação da ocorrência da hipótese prevista no inciso I - Simulação de
existência do estabelecimento ou da empresa, do artigo 30 do Decreto 45.490/00
(RICMS), devidamente apurada mediante regular Procedimento Administrativo,
Processo SF-19605-1153936/2014, DETERMINA o enquadramento na situação
cadastral como NULA, com efeitos a partir de 25-10-2011, da Inscrição Estadual
do contribuinte abaixo identificado: VITALPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA. Inscrição Estadual: 146.651.200.112 -CNPJ:14.515.292/0001-
00”.
O mesmo aconteceu com a RPK, cuja inscrição no cadastro do ICMS foi anulada no
ano de 2015, pouco mais de um ano após sua constituição, caso típico de empresas “noteiras”:
Em consulta ao CADESP (Cadastro de Contribuintes de ICMS), verificou-se que a
RPK teve sua situação cadastral considerada nula, com data de 11/03/2014, e com
a seguinte ocorrência:
“simulação de existência do estabelecimento ou da empresa”. No Diário Oficial do
Estado de São Paulo de 12/08/2015 consta o seguinte comunicado: “Tendo em
vista a constatação da ocorrência da hipótese prevista no inciso I - simulação de
existência do estabelecimento ou da empresa do artigo 30 do Decreto 45.490/00
(RICMS), devidamente apurada mediante regular Procedimento Administrativo,
nos termos das manifestações do AFR autor dos trabalhos e documentos juntados
ao processo em epígrafe, e considerando também: I) a proposta formulada pelo
Inspetor Fiscal; II)a gravidade das denúncias veiculadas pela mídia, bem como do
despacho proferido no Pedido de Busca e Apreensão Criminal 5004259-
28.2015.404.7000/PR, expedido pela Justiça Federal, 13a Vara Federal de Curitiba,
relacionando as atividades praticadas pelo interessado em epígrafe às
investigações da Operação Lava Jato, de repercussão nacional, e III) a absoluta
incompatibilidade demonstrada nas escritas fiscais do interessado entre o volume
total de entradas e saídas de mercadorias, a qual se pretende justificar com a
insubsistente alegação de aquisição de sucata de recicladores pessoas físicas. O
Delegado Regional Tributário da DRTC-II-Capital, no uso das atribuições conferidas
pelo artigo 18, inciso II da Portaria CAT-95/2006, acolhe a proposta formulada e
DETERMINA o enquadramento na situação cadastral NULA, com efeitos a partir de
11-03-2014, da Inscrição Estadual do contribuinte abaixo identificado: R P K
COMERCIAL EIRELI Inscrição Estadual: 143.313.109.111 - CNPJ: 19.853.619/0001-
77”.
Fl. 5164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
63
O procedimento fiscal para aferição da idoneidade ou não dos documentos fiscais
foi lastreado na previsão contida no art. 82 da Lei no 9.430/1996:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido
considerada ou declarada inapta. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Dada a excepcionalização dos efeitos da inidoneidade dos documentos prevista no
parágrafo único acima reproduzido, o fisco incitou a ora Recorrente a comprovar que havia pago
as matérias primas adquiridas e que as havia recebido.
Entretanto, no sentir da autoridade fiscal, a Contribuinte não logrou êxito na
referida comprovação, seja porque parte dos pagamentos não foi demonstrada, seja porque não
houve a comprovação do recebimento das matérias primas.
A Recorrente, quanto ao mérito, centra sua defesa na contestação da inidoneidade
atribuída pela autoridade fiscal às notas fiscais que ensejaram as glosas e os pagamentos que
motivaram as autuações fiscais.
Para isso, argumenta que realizou, à época dos fatos, pesquisas públicas sobre a
situação fiscal das empresas emissoras das notas fiscais e todas estavam regulares, conforme
documentos juntados aos autos.
Informa que foram comprovados todos os pagamentos relativos às notas fiscais
apontadas pelo fisco, além da apresentação de tickets de pesagem, todos coincidentes em data e
valor com as respectivas notas fiscais e informados nos Sped Contábil e Fiscal.
Afirma que a mera inexistência de contrato de fornecimento, por si só, não pode
servir como fundamento para a inexistência das operações.
Aduz que até 2019, data da baixa das emitentes das notas fiscais, as empresas
estavam com seus CNPJ ativos e, portanto, habilitadas a emitir documentos fiscais. Nesse
compasso, a administração pública, a quem compete fiscalizar a atuação das empresas, permitiu
que elas operassem no mercado por cerca de 5 anos em pagar impostos.
Prossegue a Recorrente afirmando que como a Receita Federal somente decretou a
inidoneidade das empresas a posteriori, não poderia exigir da Contribuinte um cuidado impossível
(culpa in vigilando).
Assegura que existem inúmeros precedentes judiciais que decidiram que somente
após a data da publicação da baixa do CNPJ é que se pode considerar inidôneos os documentos
fiscais produzidos por empresas inaptas.
Fl. 5165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
64
Noticia que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito do art. 543-C do
CPC, portanto vinculante para a administração pública, o REsp 1148444, cujo teor do julgado
corrobora o entendimento manifestado pela Recorrente.
Resume suas conclusões sobre os achados da autoridade fiscal da seguinte forma:
Em nome da objetividade, do total de 340 Notas Fiscais analisadas, reprisemos
quais elementos de prova ensejaram a desconsideração dos efeitos fiscais de
TODAS as notas de compra emitidas pelas citadas empresas:
a) inexistência de Contrato de Fornecimento;
b) pagamentos em cheque de forma fracionada (em alguns casos endossados e
nominais a terceiros);
a) algumas poucas notas sequenciais, outras emitidas no mesmo dia e
transportadas em veículos diferentes, embora tivessem a mesma origem e o
mesmo destino (total de 06 Notas);
b) intervalo entre a data da saída da mercadoria informada na NFE e a data de
entrada informada no “Ticket de Pesagem” (total de 20 Notas);
c) 02 (duas) DANFE com divergência entre os veículos e os motoristas indicados na
NFE e comparação com o “Ticket de Pesagem”;
d) uma única nota fiscal de no 6276 onde foi adicionada a informação do
endereço de entrega, placa do veículo e nome do motorista divergente daquele
indicado no respectivo “ticket de pesagem”;
e) 17 (dezessete) “ticket de pesagem” apresentados com informação de placas de
veículos de passeio (por erro de digitação);
f) alguns “Tickets de Pesagem” e Notas Fiscais com nome da Recorrente no campo
destinado à transportadora;
g) ausência de conhecimento de transporte eletrônico (CTE) tendo como
remetente a Myl Blanc, Vitalplast e RPK e como destinatária a RAPOSO no
ambiente SPED;
h) 01 (um) “Ticket de Pesagem” onde a placa era de um carro de passeio,
“demonstrando que a mercadoria não havia sido entregue”, apesar de haver
pagamento e e-mail apresentado como prova do pedido de compras referente à
NFE no 839 (segundo o Auditor: “se houve e-mail solicitando os produtos, bem
como a movimentação de estoque, conforme a documentação apresentada, estes
não se referem às mercadorias consubstanciadas na nota fiscal inidônea,
deixando mais evidente a sofisticação da fraude perpetrada”).
Ou seja, com base em divergências formais pontuais, a Fiscalização formou sua
“convicção de que as operações comerciais representadas nos documentos fiscais
analisados não condizem com a realidade dos fatos, e que a sua escrituração, por
parte do contribuinte, teve o intuito de reduzir artificialmente o montante dos
tributos devidos, caracterizando um esquema de fraude e sonegação fiscal”.
Fl. 5166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
65
Logo, pode-se afirmar que, dado o rigor da auditoria fiscal, no que tange aos
cruzamentos minuciosos das informações das notas com os demais documentos
(ticket de pesagem, pagamento, contabilidade etc...), à exceção de alguns poucos
erros formais (plenamente escusáveis), todas as demais informações e
documentos referentes ao pagamento, movimentação e escrituração não
apresentaram quaisquer divergências, caso contrário certamente constariam em
detalhes no Termo de Verificação Fiscal. Nesse sentido, cabe-nos transcrever
abaixo os seguintes trechos extraídos do Termo de Verificação Fiscal:
[...]
Com a devida vênia, não há como acolher as razões da Recorrente.
De plano, note-se que o procedimento levado a efeito pela autoridade fiscal está
consubstanciado na previsão contida nos arts. 81 e 82 da Lei no 9.430/1996, com a redação
vigente à época dos fatos:
Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos termos e condições definidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que,
estando obrigada, deixar de apresentar declarações e demonstrativos em 2 (dois)
exercícios consecutivos.
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços
Quando da baixa dos CNPJ das empresas emissoras das notas fiscais tidas como
inidôneas a matéria era regulamentada pela Instrução Normativa RFB no 1.634/2016, que assim
dispunha sobre o tema:
Instrução Normativa RFB no 1.634/2016
Art. 29. Pode ser baixada de ofício a inscrição no CNPJ da entidade:
[...]
II - inexistente de fato, assim denominada aquela que:
a) não dispuser de patrimônio ou capacidade operacional necessários à realização
de seu objeto, inclusive a que não comprovar o capital social integralizado;
b) não for localizada no endereço constante do CNPJ e:
1. cujo representante legal no CNPJ não for localizado; ou
Fl. 5167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
66
2. cujo representante no CNPJ, depois de intimado, não indicar seu novo domicílio
tributário;
c) domiciliada no exterior, não tiver seu procurador ou seu representante
legalmente constituído, a que se refere o § 1o do art. 7o, localizado no endereço
constante do cadastro da RFB; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1684, de 29 de dezembro de 2016)
d) encontrar-se com as atividades paralisadas, salvo se estiver enquadrada nas
hipóteses previstas nos incisos I, II e VI do caput do art. 39;
e) realizar exclusivamente:
1. emissão de documentos fiscais que relatem operações fictícias; ou
2. operações de terceiros, com intuito de acobertar seus reais beneficiários;
[...]
Art. 31. No caso de pessoa jurídica inexistente de fato, o procedimento
administrativo de baixa deve ser iniciado por representação consubstanciada com
elementos que evidenciem qualquer das pendências ou situações descritas no
inciso II do caput do art. 29
[...]
Art. 47. É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de
terceiro interessado, o documento emitido por entidade cuja inscrição no CNPJ
tenha sido declarada inapta ou baixada.
§ 1o Os valores constantes do documento de que trata o caput não podem ser:
I - deduzidos como custo ou despesa, na determinação da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL);
II - deduzidos na determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Físicas (IRPF);
III - utilizados como crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) não cumulativos;
IV - utilizados para justificar qualquer outra dedução, abatimento, redução,
compensação ou exclusão relativa aos tributos administrados pela RFB.
§ 2o Considera-se terceiro interessado, para fins do disposto neste artigo, a
pessoa física ou a entidade beneficiária do documento.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se em relação aos documentos emitidos:
I - a partir da data de publicação do ADE a que se refere:
a) o art. 41, no caso de pessoa jurídica omissa de declarações e demonstrativos; e
b) o art. 42, no caso de pessoa jurídica não localizada;
Fl. 5168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
67
II - desde a data de ocorrência do fato, no caso de pessoa jurídica com
irregularidade em operações de comércio exterior, a que se refere o art. 43.
III - a partir da data da baixa informada no CNPJ pela entidade;
IV - desde a data da ocorrência dos fatos que deram causa à baixa de ofício.
Não há margem, portanto, para contestar a correção do procedimento que
culminou com a baixa de ofício das empresas Vitalplast, Myl Blanc e RPK, tampouco quanto à
inidoneidade dos documentos fiscais por elas emitidos, já que foram baixadas por serem
inexistentes de fato.
A condição de inexistência das 3 empresas emissoras das notas fiscais inidôneas
está adequadamente comprovada no Termo de Verificação Fiscal (TVF. fls. 4.214 a 4.249). Não há,
inclusive, informação de que as referidas empresas intentaram, após a consumação da baixa de
ofício, o pedido do restabelecimento de suas inscrições, hipótese prevista no art. 34 da IN/RFB no
1.634/2016.
O recurso voluntário tangencia o fato das emissoras das notas fiscais terem sido
baixadas por inexistência de fato. Ressalva, contudo, que os efeitos da inidoneidade das referidas
notas fiscais não poderia recair sobre a Contribuinte fiscalizada:
Ressalte-se, portanto, que a maior parte do Termo de Verificação foi dedicado a
descrever as “fraturas” das empresas Vitalplast, RPK e Myl Blanc e seus sócios.
Tanto que, apesar de o Auditor Fiscal ter comparecido apenas uma única vez na
sede da RAPOSO, ele realizou diversas diligências e entrevistas, todas relacionadas
à Vitalplast, RPK, Myl Blanc e respectivos sócios.
Não nos compete no presente Recurso promover a defesa de terceiros, mas sim
demonstrar que o caminho escolhido e percorrido pela Fiscalização não a levou
aonde ela pretendia, posto que INEXISTIU qualquer prova ou indício de relação
(exceto comercial) entre a RAPOSO (ou seu sócio) e as empresas “Vitalplast”,
“RPK” e “Myl Blanc” (ou seus sócios); tanto que o intitulado “grupo econômico
irregular” constituído pela Fiscalização não abrangeu estas empresas, faltando
uma peça chave daquilo que se poderia nominar de “esquema criminoso”.
Diante desta constatação, qualquer ato ilícito praticado por tais empresas jamais
poderia recair sob os ombros da Recorrente, o que, por si só, revela a imensa
fragilidade da narrativa acusatória.
O fato de a Fiscalização sequer ter autuado ou representado criminalmente as
empresas (ou respectivos sócios) emitentes das Notas Fiscais ditas inidôneas,
demonstra de forma inequívoca que o real intuito era, desde o início, envolver o
nome da Recorrente; por se tratar de uma indústria regularmente constituída e
com potencial para “arcar” com uma dívida deixada “no colo” da Receita Federal
por terceiros por ineficiência do fisco federal!
Rememore-se que das 3 empresas emitentes das notas fiscais inidôneas, duas
tiveram suas inscrições no registro do ICMS canceladas antes da fiscalização empreendida pela
Fl. 5169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
68
RFB, o que demonstra que não houve, ao contrário do que sugere a Recorrente, uma
“perseguição” por parte da autoridade fiscal em relação às ditas pessoas jurídicas.
O deslinde da controvérsia, portanto, depende primeiramente da possibilidade
jurídica de se considerar inidôneos os documentos fiscais emitidos antes da baixa de ofício das
empresas inexistentes de fato. Caso haja esta possibilidade, há de se aferir se a Contribuinte
logrou, a partir dos documentos apresentados, comprovar que realizou os pagamentos das
compras e, mais, que recebeu as matérias primas adquiridas.
Penso que há hipótese legal para se considerar inidôneos os documentos fiscais
emitidos antes da baixa de ofício do CNPJ de empresa inexistente de fato.
Em tempos de notas fiscais eletrônicas, o ato de baixa do CNPJ já inviabiliza, a partir
da sua consumação, a emissão do referido documento. Ou, por outras palavras, não há nota fiscal
inidônea que possa ser emitida após o cancelamento da inscrição da empresa inapta, daí porque a
exceção prevista no parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.430/1996 somente pode ser aplicada a
notas fiscais emitidas antes da baixa da empresa inexistente de fato.
Curiosa, também, a observação da sequência das notas fiscais glosadas (planilha de
fls. 4.156 a 4.166). Até 06/03/2014, apenas notas da Vitalplast foram apresentadas como custos e
glosadas. Entre 08/04/2014 e 15/08/2014, apenas notas da Myl Blanc foram apresentadas como
comprovantes dos custos e glosadas. Desta data, até o final do ano fiscalizado, somente a RPK
atuou como fornecedor da Contribuinte com suas notas fiscais igualmente glosadas.
Este fato peculiar indica que a Contribuinte, ora Recorrente, possuía alta
rotatividade de fornecedores. Mais, que não se valia simultaneamente das matérias primas
fornecidas por mais de uma das pessoas jurídicas impugnadas. Chama a atenção que durante o
tempo que a fornecedora era a Vitalplast não houve sequer uma nota fiscal emitida pelas outras
duas empresas, e o mesmo aconteceu durante o período de atuação de cada uma delas.
Este padrão de conduta é coerente com as chamadas empresas “noteiras”, que têm
duração efêmera e são constantemente substituídas por outra ainda não identificada pelos
controles das administrações tributárias.
Até o fato de a Contribuinte, mês a mês, consultar sistematicamente a situação
cadastral das empresas parece se coadunar com o uso de empresas “noteiras”. Afinal, a decisão
do REsp 1148444/MG, o STJ deixou patenteado que caberia ao adquirente “...no momento da
celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da regularidade do
alienante...”.
A consulta mensal à situação cadastral de cada um dos 3 fornecedores impugnados
parece indicar que havia um fundado receio por parte da Contribuinte de enfrentar problemas em
decorrência dos documentos fiscais emitidos, daí porque procurou se precaver seguindo
previamente a orientação emanada da Súmula 509.
Fl. 5170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
69
Além desse motivo, na IN RFB no 1.634, que normatizou a matéria a partir de
explícita disposição legal, há expressa previsão sobre a possibilidade do ato de baixa produzir
efeitos a partir da data do fato que ensejou o ato.
De mais a mais, abstraindo-se do caso concreto, dado o inevitável lapso entre a
constituição de uma pessoa jurídica “noteira”, o conhecimento por parte da autoridade fazendária
da sua existência e a consumação da baixa de ofício da inscrição no CNPJ, se os efeitos da
inidoneidade dos documentos fiscais não pudesse se dar a partir da data da abertura da “noteira”,
estaríamos diante de um quadro irreversível de geração de despesas fictícias e de criação de
inexistentes créditos de impostos e contribuições.
Concluo, portanto, que os efeitos da inidoneidade dos documentos fiscais podem
retroagir à data dos fatos que culminaram por resultar na baixa de ofício, por inexistência, da
pessoa jurídica que os emitiu.
Resta, portanto, avaliar se a Contribuinte, ora Recorrente, comprovou os requisitos
expressos do parágrafo único do art. 82 para fins de afastar a inidoneidade dos documentos
fiscais. O texto legal, rememore-se, possui a seguinte redação:
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços
Indispensável, portanto, que a interessada comprove a efetivação do pagamento do
preço e, cumulativamente, prove o recebimento das mercadorias supostamente adquiridas. O
pagamento do preço sem a comprovação do recebimento da mercadoria, ou o recebimento desta
sem a efetivação do seu pagamento, não autorizam o afastamento da inidoneidade do documento
fiscal.
No caso concreto, sobre o pagamento dos valores decorrentes das supostas
aquisições, a autoridade fiscal teceu as seguintes considerações e conclusões (fls. 4228 e 4.229):
Em resposta ao TIPF, o contribuinte juntou comprovantes de pagamento para
cada NFE, sendo que a grande maioria deles consistiu em microfilmagens de
cheques do Banco Bradesco, agência 6350, conta 198918, e do Banco Itaú,
agência 0265, conta 34171-9. Nos comprovantes relativos às notas 2133 e 2253,
da Vitalplast, constam pagamentos de boletos nos valores de R$ 27.413,01 e R$
26.255,88, respectivamente, todos tendo como beneficiária a empresa Linkcom
Comercial Ltda.
Em alguns casos, no lugar da microfilmagem, havia extratos bancários com sua
respectiva compensação e pagamento, existindo para a NFE 1411, da Myl Blanc,
um extrato do banco Santander com a descrição “pagamento a fornecedores”. No
tocante às transações com a RPK, além das imagens dos cheques, foram anexados
comprovantes de pagamento de boletos.
Fl. 5171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
70
Os pagamentos em cheque ocorreram de forma fracionada, sendo emitidos para
cada nota fiscal, em média, 4 cheques, muitos deles endossados, e diversos
outros nominais a terceiros.
Observamos que na escrituração contábil da Autuada constam pagamentos a
estes fornecedores, e os lançamentos referentes a eles foram listados no presente
processo.
Diante dos indícios de sonegação e fraude fiscal, bem como da possível
ocorrência, em tese, de crime contra a ordem tributária, seguindo a legislação em
vigor, conforme já descrevemos, obtivemos a movimentação financeira da
RAPOSO junto ao Banco Bradesco e ao Banco Itaú. Neste ponto, destacamos que
a análise dos dados bancários se restringiu ao destino dos cheques do Banco
Bradesco, agência 6350, conta 198918, e Banco Itaú, agência 0265, conta 34171-
9, pois estes haviam sido os principais meios de pagamento referentes às
aquisições inidôneas.
Notamos que a Vianna do Brasil Indústria e Comércio de Plásticos Eireli, CNPJ
03.219.627/0001-26, foi a destinatária final de um montante de R$ 1.041.442,27
em cheques destas contas, de modo que destes valores, a quantia de R$
267.486,19 se referia a cheques vinculados ao pagamento das “notas frias” 2151,
2203, 2209, 2258, 2264, 2285, 2307, 2317, 2334, 2349 e 2380, da Vitalplast, e
998, da Myl Blanc. Conforme será demonstrado à frente, esta empresa compõe
juntamente com a Autuada um grupo econômico irregular.
Acrescente-se que dos dados bancários obtidos via RMF, as únicas informações
utilizadas para embasar o presente lançamento foram aquelas referentes ao
destino dos cheques que tiveram como beneficiária final a Vianna do Brasil
Indústria e Comércio de Plásticos Eireli.
Já a Recorrente aborda essa questão de maneira genérica:
Da Comprovação dos Pagamentos e Recebimentos de Mercadoria
Ao contrário do que foi alegado, foram comprovados TODOS os pagamentos
relativos às notas fiscais apontadas, mediante apresentação dos comprovantes de
pagamento e tickets de pesagem perfazendo mais de 2.000 páginas de
documentos (fls. 0044 e 2159); todos coincidentes em data e valor com as
respectivas notas fiscais e devidamente contabilizados conforme SPED contábil e
fiscal (fl. 4468 – arquivo não paginável).
Sobre o tema, a decisão recorrida, dentre outras conclusões, apontou a seguinte
constatação, não contestada pela Recorrente:
b) Com respeito aos pagamentos em cheque, o Fisco constatou que 58 (cinquenta
e oito) cheques vinculados ao pagamento de notas fiscais inidôneas emitidas
pelas empresas acima citadas (fls. 4028/4029) tiveram como beneficiária a pessoa
jurídica VIANNA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI;
Fl. 5172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
71
De acordo com os documentos acostados aos autos, constata-se que há cheques
emitidos nominalmente às empresas baixadas. Contudo, a autoridade fiscal comprovou que parte
destes cheques terminou por beneficiar a VIANNA, empresa ligada à Recorrente, que sequer
contestou a imputação da responsabilidade tributária a ela atribuída. Ainda que este fato tenha
sido ressaltado no acórdão recorrido, a Recorrente sequer se manifestou sobre ele no recurso
voluntário.
Mas, ainda que se considere que há comprovantes de pagamentos coincidentes
com as notas fiscais apresentadas, quando se analisa o recebimento das mercadorias (matérias
primas), as provas dos autos são desfavoráveis à pretensão da Recorrente.
De plano, a Contribuinte fiscalizada não apresentou nenhum conhecimento
eletrônico de transporte, documento obrigatório para o regular transporte de mercadorias entre o
fornecedor e o adquirente.
O acórdão recorrido, quanto ao tema, apontou a seguinte conclusão, não
contraditada no recurso voluntário:
c) A RAPOSO também não apresentou conhecimentos de transporte visando
demonstrar a alegada aquisição de matérias-primas, lembrando-se que no ano-
calendário de 2014 este documento era de utilização obrigatória, segundo a
cláusula vigésima quarta do Ajuste SINIEF n° 09, de 25 de outubro de 20073,
celebrado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e o então
Secretário da Receita Federal do Brasil;
Anote-se que as aquisições representadas pela notas fiscais equivaliam a toneladas
de mercadorias, que necessariamente demandariam veículos de grande porte para seu transporte.
Ademais, a Recorrente situa-se no município de Cotia/SP, ao passo que as fornecedoras
impugnadas pelo fisco possuíam endereço em outros municípios do estado, o que demandava,
evidentemente, transporte intermunicipal para as supostas aquisições. A ausência do
conhecimento de transporte para a entrega das aquisições enfraquece sobremaneira a
argumentação da Recorrente.
Ainda quanto a este tema, importa transcrever as seguintes passagens do acórdão
recorrido:
d) Embora o sujeito passivo RAPOSO informe (fl. 2247) que "A organização da
entrega das mercadorias e a responsabilidade pelo custo do transporte são
integralmente dos fornecedores”, observa-se que nos "tickets de pesagem"
juntados pela própria autuada, em 12 deles, vinculados às notas fiscais de nos
776, 777, 780, 781, 782, 783, 789, 790, 816, 824, 825 e 826, consta no campo
transportadora o nome da própria contribuinte, conforme se verifica a seguir:
Fl. 5173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
72

e) Em outros 242 "tickets de pesagem", o campo transportadora foi preenchido
com a informação “PRÓPRIO”, como abaixo exibido. Ou seja, os próprios "tickets
de pesagem" contradizem a alegação da RAPOSO de que o transporte das
mercadorias era de responsabilidade exclusiva dos fornecedores;

f) Quanto às informações integrantes das notas fiscais, verificou-se que das 340
notas fiscais analisadas no procedimento fiscal, em 267 delas (78,53% do total)
consta que o frete foi de responsabilidade do destinatário, sendo que em 237
(69,71 % do total) os dados do transportador são os seguintes: CNPJ
62.165.881/0001-58, Raposo Ind. Com. de Plásticos Ltda, ou seja, a própria
contribuinte, afastando, mais uma vez, a alegação de que a responsabilidade pelo
frete era integralmente dos fornecedores. A tela a seguir, obtida no Portal da
Nota Fiscal Eletrônica na internet, ilustra tal situação:

Fl. 5174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
73
g) Adicionalmente, foram identificados nos "tickets de pesagem" placas de mais
de cem veículos diferentes. Na tentativa de encontrar informações de terceiros
que pudessem validar alguns dos argumentos apresentados pela impugnante,
efetuou-se consulta por Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTE) junto ao
SPED, cujo resultado não retornou nenhum documento tendo como remetentes
VITALPLAST, MYL BLANC e R P K e como destinatária a RAPOSO.
56. Ao contrário do que argumenta a litigante, não foram poucas as
incongruências e divergências encontradas pelo autor do feito, que invalidam de
plano a sua pretensão de ver comprovadas as transações comerciais
supostamente levadas a efeito. Conforme destacado no Termo de Verificação
Fiscal, os elementos probatórios obtidos no decorrer dos trabalhos de auditoria e
aqui descritos de forma detalhada levam à convicção de que as operações de
compra vinculadas às notas fiscais emitidas pela VITALPLAST, MYL BLANC e R P K
existiram apenas documentalmente, mas não de fato.
Além disso, a autoridade fiscal consignou informações colhidas a partir dos
documentos produzidos pela própria Recorrente que indicam descompasso injustificado entre a
data da aquisição das mercadorias e da entrada no depósito da Contribuinte, conforme seguinte
quadro reproduzido no TVF:
Fl. 5175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
74

Curiosos tanto a entrada das mercadorias adquiridas mais de 40 dias depois da
saída do estabelecimento vendedor quanto o da entrada da mercadoria antes da saída do
estabelecimento do vendedor.
Como se não bastassem essas inconsistências, ainda comprovou o fisco que houve
mercadorias, que eram adquiridas em quantidades expressivas medidas em milhares de
quilogramas, transportadas em carros de passeio e em motos:
Fl. 5176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
75

E ainda, a autoridade fiscal demonstrou que a alegação da Contribuinte que o
transporte era responsabilidade dos vendedores não correspondia à verdade estampada nas notas
fiscais apresentadas pela fiscalizada:
Na avaliação da resposta apresentada em 03/12/2018, na qual o sujeito passivo
informou que “A organização da entrega das mercadorias e a responsabilidade
pelo custo do transporte são integralmente dos fornecedores, razão pela qual não
possui conhecimento de transporte e/ou comprovantes de pagamento de
transporte, conforme declarado nos pedidos via sistema anexo(CIF)” e que “O
transporte das mercadorias era realizado por autônomos, os fornecedores não
possuem mais o contato destes caminhoneiros autônomos, cujas as placas de
seus veículos foram informadas nos “Tickets de Pesagem”, por se tratar de uma
operação de 2014”, fazemos as ressalvas adiante.
Neste ponto, frisamos que nos “Tickets de Pesagem” juntados pela própria
Fiscalizada anteriormente, em 07/06/2018, em 12 deles, vinculados às NFE 776,
777, 780, 781, 782, 783, 789, 790, 816, 824, 825 e 826, consta no campo
transportadora o nome do próprio contribuinte, conforme se verifica a seguir:
[...]
Em outros 242 “Tickets de Pesagem” havia sido informado “Transportadora
PROPRIO”, como demonstrado abaixo:
[...]
Fl. 5177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
76
Ou seja, os próprios “Tickets de Pesagem” contradizem a alegação da Autuada de
que o transporte das mercadorias era de responsabilidade exclusiva dos
fornecedores.
Quanto às informações das NFE, constatamos que das 340 notas fiscais tratadas
neste procedimento fiscal, em 267 (78,53% do total) consta que o frete foi de
responsabilidade do destinatário, sendo que em 237 (69,71% do total) os dados
do transportador são os seguintes: CNPJ 62.165.881/0001-58, Raposo Ind. Com.
de Plásticos Ltda, Av. Municipal, 341, Vila Santa Isabel, CEP 06709530, Cotia-SP,
ou seja, a própria Fiscalizada. A imagem a seguir, obtida no portal da NFE na
internet, ilustra tal situação:
[...]
Portanto, fica constatada mais uma inconsistência entre as informações extraídas
dos documentos fiscais e a resposta da Fiscalizada, que afirmou ter sido
integralmente dos fornecedores a responsabilidade pelo custo do transporte das
mercadorias.
Por fim, a autoridade fiscal realizou pesquisa no ambiente do Conhecimento de
Transporte Eletrônico (CTE) visando aferir se houve, em 2014, algum transporte tendo como
origem as empresas Myl Blanc, Vitalplast e RPK e como destino a ora Recorrente. Entretanto,
ainda que segundo os tickets de pesagem mais de 100 transportadores teriam realizado a entrega
das mercadorias adquiridas, a consulta ao CTE não retornou um único registro capaz de confirmar
que houve saída regular de mercadoria de um dos 3 fornecedores com destino à Contribuinte:
Adicionalmente, nos “Tickets de Pesagem” foram identificadas placas de mais de
cem veículos diferentes, e na tentativa de encontrar informações de terceiros que
pudessem validar alguns dos argumentos apresentados pela Autuada, efetuou-se
consulta por conhecimento de transporte eletrônico (CTE), junto ao SPED, que
não retornou nenhum documento tendo como remetente a Myl Blanc, Vitalplast
e RPK, e como destinatária a RAPOSO. Neste quesito, lembramos que no período
sob exame o CTE era obrigatório, segundo o Ajuste Sinief No 9/2007, do Conselho
Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), e alterações posteriores.
Resta analisar se o Tema Repetitivo 272, decorrente do julgamento do REsp
1148444/MG pelo STJ socorre a Recorrente que redundou na edição da Súmula no 509. A súmula
está assim enunciada (com destaques ora acrescidos):
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de
nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade
da compra e venda.
Veja-se que o enunciado é expressamente dirigido ao crédito do ICMS, hipótese
distinta dos autos, o que afasta a obrigatoriedade da sua aplicação ao caso em julgamento. Como
se não bastasse, restou definido que o comerciante de boa-fé pode se valer de notas fiscais
inidôneas se lograr êxito em demonstrar a veracidade da compra e venda efetuada.
Fl. 5178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
77
A veracidade da compra e venda há de ser demonstrada com base nos parâmetros
contidos no parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.430/1996. Como acima demonstrado, no caso
dos autos não restou comprovada a veracidade das compras e vendas efetuados, motivo pelo qual
o enunciado do Tema 272 não socorre a Recorrente.
Por estes motivos, robustos, não há como acolher a pretensão da Recorrente
quanto à comprovação do pagamento das mercadorias e do seu recebimento, motivo pelo qual
mostra-se acertada a conclusão a que chegou a autoridade fiscal quanto à inidoneidade dos
documentos fiscais apresentados pela fiscalizada.
2.1.1 – Lançamento do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
A Contribuinte sustenta que ocorreu a decadência para o direito ao lançamento do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, posto serem tributos sujeitos ao lançamento por homologação aos quais
se aplicam a contagem do prazo preconizada no art. 150, § 4o do CTN.
Segundo seu racional, como a ciência do auto de infração se deu em 28/06/2019 e
os fatos geradores são do ano-calendário 2014, o lustro decadencial teria se operado em relação a
parte dos fatos geradores.
Sem razão a Recorrente. Como se verá adiante, às exigências fiscais foram
aplicadas a multa qualificada em razão de práticas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964,
motivo pelo qual a contagem do prazo decadencial é realizada conforme o previsto no art. 173,
inciso I do CTN, matéria pacificada no âmbito deste Conselho e objeto da Súmula CARF no 72.
No caso dos autos, os fatos geradores ocorreram em 2014 e o prazo decadencial
começou a fluir em 2015, perfazendo-se apenas em 31/12/2019. O lançamento formalizado em
junho de 2019, portanto, ocorreu antes do decurso do lustro fatal.
A ora Recorrente apresentou sua insurgência em relação à consideração de
inidoneidade dos documentos fiscais apresentados, conforme destacado no tópico anterior deste
voto.
Não há, contudo, no recurso voluntário qualquer contestação quanto às apurações
do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, salvo as consequências da desconsideração dos efeitos fiscais das
notas apresentadas, razão pela qual não há o que decidir quanto ao cálculo do imposto e das
contribuições devidas.
2.2 Do IRRF
2.2.1 – Decadência
A Recorrente possui um tópico no recurso voluntário intitulado “da decadência dos
lançamentos do IRRF”. Ocorre que no texto recursal ela transcreve passagens do acórdão
recorrido, inclusive a menção à Súmula CARF no 114, que define que o prazo decadencial para o
lançamento do IRRF relativo a pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado é contado
com base no previsto no art. 173, inciso I do CTN.
Fl. 5179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
78
Como, no caso dos autos, os fatos geradores são do ano-calendário de 2014, o
prazo inicial para o cômputo decadencial foi o dia 01/01/2015, encerrando-se no dia 31/12/2019.
A exigência fiscal foi formalizada em 2019, antes do transcurso do prazo fatal, motivo pelo qual
não há que se falar em decadência.
2.2.2 – Mérito do lançamento de IRRF
A autoridade fiscal promoveu a exigência do IRRF devido em razão do pagamento
sem causa ou a beneficiário não identificado, previsão contida no art. 61 da Lei no 8.981/1995,
assim redigido:
“Art. 61. Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do artigo 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.”
Segundo a autoridade autuante, os fatos que ensejaram a autuação fiscal em
relação ao IRRF foram os seguintes:
Neste sentido, conforme já exaustivamente demonstrado, as operações aqui
tratadas se basearam em documentos fiscais inidôneos, não tendo o contribuinte
comprovado as aquisições das empresas Vitalplast, Myl Blanc e RPK.
Foi verificado que na sua escrituração a Autuada efetuou lançamentos contábeis
relativos ao pagamento destes fornecedores. Além dessas informações prestadas
ao Fisco por meio da ECD, a Fiscalizada, quando intimada a comprovar as referidas
transações comerciais, vinculou diversos comprovantes de pagamento a cada
uma das notas fiscais, reiterando que houve o efetivo pagamento pelas aquisições
da Vitalplast, Myl Blanc e RPK.
Neste quesito, segundo já relatado, frise-se que houve a saída de recursos
financeiros das contas do contribuinte. Logo, se as aquisições acobertadas pelas
“notas frias” não ocorreram de fato, mas os pagamentos a elas vinculados se
concretizaram, conforme a própria Fiscalizada demonstrou, conclui-se que há o
devido enquadramento na norma em questão.
Para a Recorrente, a autuação não deve prosperar.
Alega em sua defesa que os pagamentos tiveram causa e beneficiários identificados
e que a inidoneidade dos documentos somente decorreu como consequência dos Atos
Fl. 5180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
79
Declaratórios Executivos, editados em 2019, após os fatos apurados, por representação da própria
autoridade autuante.
Sustenta ainda que não podem coexistir, em relação aos mesmos fatos, a glosa das
despesas tidas como incomprovadas e a exigência do IRRF por pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado. Informa que o acórdão no 1401-001.344 corroboraria este
entendimento.
Acrescenta que a exação prevista no art. 61 da Lei no 8.981/1995 tem natureza de
penalidade, visando sancionar as pessoas jurídicas que não comprovaram a causa ou o
beneficiário dos pagamentos realizados. E, dada a natureza de penalidade do IRRF, não caberia a
exigência da multa sobre os valores constituídos.
Não há razão para a insurgência.
Quanto à comprovação ou não do pagamento e recebimento das mercadorias
indicadas nas notas fiscais inidôneas, este voto já concluiu no item 2.1 acima que os documentos
apresentados não são suficientes para afastar a presunção de inidoneidade dos documentos,
motivo que autoriza a exigência do IRRF prevista no art. 61 da Lei no 8.981/1995.
A autuação fiscal culminou por exigir o IRPJ e a CSLL em função da glosa dos custos
não comprovados. A autuação, neste caso, decorreu da redução indevida das respectivas bases de
cálculos pelo cômputo de despesas inidôneas e a ora Recorrente figura no polo passivo como
Contribuinte, posto ter dado causa aos fatos geradores.
Já quanto à exigência do IRRF, a ora Recorrente figura como fonte pagadora dos
rendimentos auferidos por terceiros não identificados ou sem causa, motivo pela qual a norma de
regência atribuiu à fonte pagadora a condição de responsável pela retenção e recolhimento do
imposto de renda.
Neste sentido, alinho-me à posição expressa no acórdão no 9101-004.543, de
7/11/2019, de lavra da ex-Conselheira Andrea Duek Simatob, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010, 2011
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E DE
IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA Quando não for comprovada a causa do
pagamento, incide o IRRF. Por outro lado, uma despesa fictícia deve ser glosada,
para que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases de cálculo corretas.
Consequentemente, se um contribuinte efetua pagamento por serviço e o deduz
na apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva prestação, incidem
IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de causa para o
pagamento.
Fl. 5181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
80
Corroborando o entendimento aqui defendido, peço vênia para reproduzir as
seguintes passagens do voto condutor daquele julgado, adotando-o também como razão para
decidir:
A distinção quanto à materialidade dos fatos geradores captados pode ser
facilmente demonstrada a partir de alguns singelos exemplos.
Há casos em que as despesas podem ter sido glosadas (por inexistentes), mas que
sequer foram de fato pagas aos pretensos beneficiários, como ocorre no caso das
chamadas “notas de favor”. Neste caso, haveria a exigência somente de IRPJ e de
CSLL pela glosa das despesas inexistentes, mas não haveria exigência de IRRF
porque não estaria materializado o correspondente pagamento.
Noutro giro, há casos em que — mesmo se tratando de pagamentos
comprovadamente efetuados, mas relativos a despesas inexistentes, posto que
não comprovada a correspondente operação ou a sua causa — pode haver
somente a exigência de IRRF, mas não a exigência de IRPJ e de CSLL. Isto pode
ocorrer por várias razões, dentre as quais o fato de o sujeito passivo estar
submetido ao regime de tributação do lucro presumido ou arbitrado, por
exemplo, regimes os quais são em regra indiferentes às despesas para fins de
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Ou então, ainda, pode ocorrer
que o sujeito passivo, mesmo estando submetido ao regime do lucro real, tenha
apurado prejuízo fiscal no período em questão.
Todas essas hipóteses citadas, dentre outras que se poderia imaginar, evidenciam
a clara distinção das infrações quanto ao seu aspecto material.
Quanto ao aspecto temporal, a exigência do IRPJ e da CSLL se dá no momento
correspondente ao aproveitamento fiscal do custo inexistente (ao final do período
de apuração do lucro tributável). Já no caso do IRRF, a exigência se dá no
momento da efetivação do pagamento sem causa que o justifique. Há clara
distinção, portanto, também com relação ao aspecto temporal.
No aspecto quantitativo, igualmente se afiguram distintas as suas bases de
cálculo. E as bases de cálculo são distintas não somente em razão do
reajustamento do valor do pagamento sobre o qual recairá o imposto na fonte,
mas também em razão da própria distinção material quanto aos fatos geradores
captados por cada uma das incidências, posto que, conforme visto, pode haver
despesas inexistentes que não motivam pagamentos, e pode também haver
pagamentos sem causa completamente desvinculados de alguma despesa
contabilmente reconhecida. Portanto, também com relação ao aspecto
quantitativo as incidências são distintas. Por fim, quanto ao aspecto pessoal, nada
obstante o sujeito passivo sobre o qual recaem as exigências seja o mesmo, não
se pode ignorar o fato de que, enquanto este sujeito passivo, no que diz respeito
à exigência de IRPJ e de CSLL, encontra-se claramente na posição de contribuinte
(que reduziu indevidamente o seu lucro), no caso do IRRF, muito embora a lei não
expressamente assim o designe, a condição por ele ostentada é a de responsável,
Fl. 5182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
81
por se constituir na fonte pagadora dos rendimentos cuja operação ou causa não
restou comprovada.
É inegável, ademais, que a não identificação da causa dos pagamentos impede o
fisco de confirmar a regular tributação do rendimento auferido pelos beneficiários
dos pagamentos assim feitos, circunstância esta que acentua a completa
desvinculação entre os fundamentos jurídicos que dão suporte à materialidade de
cada uma das infrações reportadas (glosa de custos, de um lado, e pagamentos
sem causa, de outro).
Portanto, sob todas as óticas, não há como prosperar a tese de um suposto bis in
idem quanto às mencionadas exigências.
Ainda, no mesmo sentido, acórdão no 1402-002.210, de 08/06/2016, de lavra do
ilustre Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que restou assim ementado no que respeita
à matéria em discussão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009, 2010
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E DE
IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA Quando não for comprovada a causa do
pagamento, incide o IRRF. Por outro lado, uma despesa fictícia deve ser glosada,
para que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases de cálculo corretas.
Consequentemente, se um contribuinte efetua pagamento por serviço e o deduz
na apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva prestação, incidem
IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de causa para o
pagamento.
A decisão deste julgado em relação ao IRRF foi unânime, conforme dispositivo do
acórdão:
Acordam os membros do Colegiado: por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e negar provimento ao recurso voluntário dos
coobrigados Lauro José Senra de Gouvêa e Bassit Agente Autônomo de
Investimentos Ltda. Por maioria de votos: i)negar provimento ao recurso
voluntário da pessoa jurídica autuada e do coobrigado Amarildo José Mendes
Monteiro. Vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Gilberto
Baptista e Demetrius Nichele Macei que votaram por dar provimento ao recurso
desse coobrigado para excluí-lo da relação jurídico-tributária e dar provimento
parcial ao recurso da pessoa jurídica autuada para cancelar a exigência da multa
isolada; ii) não conhecer, por intempestivo, do recurso voluntário do coobrigado
Valdor Faccio. Vencidos os Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto,
Roberto Silva Junior e Demetrius Nichele Macei que votaram por apreciar o
recurso e dar-lhe provimento para excluir esse coobrigado da relação
jurídico-tributária. Designado para redigir o voto vencedor nessa matéria o
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto.
Fl. 5183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
82
Por fim, a suposta natureza de penalidade da exigência do IRRF não encontra
amparo na legislação tributária. O texto legal é expresso tratar-se de retenção, exclusivamente na
fonte, do imposto de renda devido por terceiro não identificado ou sem causa para o pagamento.
Neste sentido posicionou-se o acórdão no 9101-004.153, de 07/05/2019, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO, OU QUANDO NÃO FOR
COMPROVADA A OPERAÇÃO OU SUA CAUSA.
Por expressa determinação legal, sujeitam-se ao IRRF, exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, assim como os pagamentos efetuados ou os recursos entregues
a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
NATUREZA
DE
PENALIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
PRATICABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O IRRF cobrado em face da não identificação do beneficiário ou da não
comprovação da operação ou sua causa decorre da presunção legal de que a
fonte pagadora assumiu o ônus pelo pagamento do imposto que deixou de reter e
recolher em face de pagamentos comprovadamente efetuados a terceiros, sendo
erigido pela lei, nestes casos, à condição de responsável pelo seu pagamento. Esta
previsão legal não tem a natureza de sanção por ato ilícito e se coaduna com o
princípio da praticabilidade tributária.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente em relação
ao lançamento do IRRF.
2.3 – Da multa qualificada
Em decorrência das apurações em relação às notas fiscais inidôneas, a autoridade
fiscal aplicou a sanção qualificada de 150% sobre os impostos e contribuições constituídos de
ofício, fundamentando a qualificação com os seguintes argumentos:
Conforme já exaustivamente detalhado, as supostas operações comerciais
realizadas junto à Vitalplast, Myl Blanc e RPK ocorreram apenas
documentalmente e consistiram numa tentativa dolosa de ludibriar o Fisco, uma
vez que acobertaram de forma ardilosa a ocorrência do fato gerador, reduzindo
indevidamente o valor dos tributos agora lançados de ofício, restando
caracterizado um esquema de fraude e sonegação fiscal.
Neste sentido, os próprios documentos fiscais inidôneos, a escrituração contábil e
fiscal, onde há o registro dessas “notas frias”, com seus números, valores,
Fl. 5184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
83
fornecedores, entre outras informações, bem como os cheques e demais
pagamentos vinculados a tais notas fiscais constituem prova material do dolo.
Portanto, caracterizada a sonegação e a fraude fiscal, imputa-se à Autuada a
multa de ofício qualificada de 150%.
A Recorrente, por seu turno, sustenta que não houve fraude, posto não ter havido a
consciência e a vontade por parte dos seus administradores quanto às irregularidades apontadas
pelo fisco.
Prossegue a Contribuinte afirmando que agiu de boa-fé com clientes com os quais
mantinha relação comercial e que nas datas das operações objeto da autuação fiscal as empresas
emissoras das notas fiscais encontravam-se em situação regular, de modo que não poderia a
Recorrente ser penalizada por vícios de terceiros.
Afirma ainda que as devoluções de compras, que não teriam sido consideradas pelo
fisco, comprovam sua boa-fé, já que não haveria razão para devolver compras e aumentar a base
de cálculo do imposto de renda e das contribuições.
Sem razão a Recorrente. Valho-me, neste ponto, com fulcro no previsto no art.
114, § 12 do RICARF, do voto condutor do acórdão recorrido, por concordar com seu teor e
conclusão:
84. Impende destacar que para enquadrar determinado ilícito fiscal nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, há necessidade que esteja caracterizado o
intuito doloso. O dolo, que se relaciona com a consciência e a vontade de agir, é
elemento de todos os tipos penais de que trata esse diploma legal, ou seja, a
vontade de praticar a conduta, para a subsequente obtenção do resultado. Deve
ficar demonstrada que a conduta praticada teve o objetivo consciente voltado a
suprimir ou reduzir o pagamento do imposto ou contribuições devidos.
85. Na situação dos autos, há que se convir que a circunstância de a RAPOSO ter
se servido das notas fiscais inidôneas emitidas por VITALPLAST, MYL BLANC e R P
K, empresas que foram baixadas de ofício no CNPJ por inexistência de fato,
implicando a apropriação indevida de custos no total de R$ 5.776.878,48 (fls.
4156/4166 e 4242) e de créditos da Cofins e do PIS/Pasep não cumulativos nos
montantes de R$ 597.919,41 e R$ 129.811,60 (fls. 4179/4190 e 4243),
respectivamente, revela sim que os administradores da RAPOSO possuíam
consciência de que se encontravam operando de forma contrária ao
ordenamento jurídico, fazendo-o de forma livre e deliberada com o propósito de
reduzir, por meio de artifícios ilícitos, a carga tributária da sociedade.
86. Tal prática caracteriza fraude, nos termos do art. 72 da Lei no 4.502, de 1964.
Na espécie, o dolo ficou caracterizado pela tentativa da RAPOSO de ludibriar a
fiscalização ao escriturar, de forma simulada, os valores de custos e de créditos
fiscais
correspondentes
à
aquisição
de
matérias-primas
supostamente
provenientes das pessoas jurídicas VITALPLAST, MYL BLANC e R P K, constantes de
notas fiscais declaradas inidôneas. Ou seja, o dolo se configurou quando a
Fl. 5185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
84
RAPOSO, de forma ilícita, apropriou custos e créditos inexistentes visando eximir-
se da tributação.
87. É dizer, a utilização de notas fiscais inidôneas – expedidas por empresas
inexistentes de fato, sem condições operacionais de realizar as transações
comerciais descritas nesses documentos – com o objetivo de contabilizar
custos/créditos inexistentes, majorando-os de forma ilícita, além de constituir
infração à legislação do imposto de renda, da CSLL, da Cofins e do PIS/Pasep
caracteriza também evidente intuito de fraude.
88. Como evidência concreta da fraude praticada pelos administradores da
RAPOSO nas supostas operações comerciais realizadas, tem-se o fato de que a
fiscalização constatou que 58 (cinquenta e oito) cheques vinculados ao
pagamento das notas fiscais inidôneas emitidas por VITALPLAST, MYL BLANC e R P
K (fls. 4028/4029) tiveram como beneficiária a pessoa jurídica VIANNA DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI, invalidando dessa forma o
argumento da impugnante de que os pagamentos efetuados pela aquisição de
insumos foram todos destinados às empresas VITALPLAST, MYL BLANC e R P K.
89. Logo, a partir dos fatos detalhadamente descritos no Termo de Verificação
Fiscal e das demais peças que compõem os autos, a conclusão que se extrai é de
que inexistiram as alegadas operações comerciais entre a RAPOSO e as empresas
VITALPLAST, MYL BLANC e R P K, motivo pelo qual foram considerados inidôneos
os documentos fiscais emitidos (“notas frias”), tendo a RAPOSO buscado
aumentar indevidamente os seus custos/créditos, de forma a reduzir o montante
dos tributos devidos, o que demonstra o evidente intuito de fraude na sua
conduta, legitimando assim a qualificação da multa aplicada, nos termos
estabelecidos pelo art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
Quanto às devoluções, equivoca-se a Recorrente quanto às conclusões
apresentadas. De fato, a autoridade fiscal consignou que foram apresentadas notas fiscais de
devolução de compras. Contudo, tais documentos não foram escriturados, e por isso foram
desconsiderados na apuração levada a efeito. Veja-se o trecho destacado pela Recorrente:
Acrescentamos, ainda, a constatação de que não foram identificadas na
escrituração contábil examinada devoluções ou estornos dos valores referentes
às notas de devolução apresentadas pela Fiscalizada e vinculadas aos
documentos fiscais inidôneos, motivo pelo qual tais devoluções não foram
levadas em consideração na apuração do lançamento de ofício.
Este fato em nada socorre à Recorrente quanto à prática de atos fraudulentos
previstos nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964.
Por estes motivos, não há como afastar a aplicação da penalidade qualificada.
Entretanto, a alteração promovida pela Lei no 14.689/2023 no art. 44 da Lei no
9.430 limitou o percentual máximo da multa de ofício qualificada a 100%, salvo no caso de
Fl. 5186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
85
reincidência, que não está comprovada nos presentes autos, mesmo porque a previsão legal não
era vigente à época dos fatos.
Assim, como base no previsto no art. 44, § 1o, inciso VI da Lei no 9.430/1996, que se
aplica ao caso em julgamento conforme autoriza o art. 106, alínea “c” do CTN, há de se reduzir a
multa qualificada para 100%.
3 – DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS
Remanescem na atual fase processual os recursos voluntários da Sra. Marília Tanaka
e os dos Srs. Hélio Tanaka, Adriano Tanaka e Leandro Tanaka.
De acordo com o TVF, os fatos e fundamentos que levaram à imputação da
responsabilidade tributária aos solidários acima foram os seguintes (com destaques ora
acrescidos):
A Vianna do Brasil Indústria e Comércio de Plásticos Eireli, CNPJ 03.219.627/0001-
26, agora denominada apenas de VIANNA, na época dos fatos tinha como sócios-
administradores os Srs. Leandro Tanaka, CPF 344.831.598-28, filho do casal Hélio
Tanaka e Marilia Missae Tsunouchi Tanaka, e Kazuo Tanaka, CPF 046.820.098-34,
irmão do Sr. Hélio. O Sr. Leandro retirou-se em 2017, permanecendo o Sr. Kazuo
como titular e administrador. Frise-se, ainda, que a VIANNA foi constituída em
14/06/1999, tendo como um dos sócios o Sr. Adriano Tanaka, CPF 279.773.458-
03, também filho do casal Hélio e Marilia, sendo que ele se retirou da sociedade
em 2007.
No exame dos cheques emitidos pela RAPOSO, das contas do Banco Bradesco,
agência 6350, conta 198918, e do Banco Itaú, agência 0265, conta 34171-9,
verificamos que a VIANNA consta como a destinatária final de um montante de
R$ 1.041.442,27, sendo que destes valores, a quantia de R$ 267.486,19 se referia
a cheques vinculados ao pagamento das “notas frias” 2151, 2203, 2209, 2258,
2264, 2285, 2307, 2317, 2334, 2349 e 2380, da Vitalplast, e 998, da Myl Blanc.
[...]
Intimada a informar qual a sua relação com a RAPOSO, especificando se houve
algum tipo de operação entre as duas no ano de 2014, e se houve o recebimento
de valores provenientes da Fiscalizada no mesmo período, por meio de cheques,
transferências ou qualquer outro tipo de transação financeira, a VIANNA
respondeu que não existiu nenhum envolvimento comercial ou financeiro entre
ambas no ano de 2014, que o único liame se referia aos sócios proprietários das
empresas terem vínculo familiar, sendo a RAPOSO pertencente ao Sr. Helio
Tanaka, e a VIANNA, ao seu irmão mais velho, o Sr. Kazuo Tanaka. Comunicou,
ainda, que “Não houve até a presente data, e em particular no ano de 2014
recebimento de valores provenientes da RAPOSO, por qualquer dos meios ora
indagados”
[...]
Fl. 5187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
86
Quanto à administração da RAPOSO e da VIANNA, concluímos que ambas são
controladas pela Família Tanaka. Incialmente relacionamos os membros da família
e suas respectivas ocupações segundo constam nas GFIPs do período sob exame:

O artigo 135 do Código Tributário Nacional (CTN) determina a responsabilidade de
terceiros em caso de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, como se observa abaixo:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Do discorrido neste relatório, conclui-se que houve a prática de fraude e
sonegação fiscal por parte da Fiscalizada, que se utilizou de notas fiscais “frias” e
não comprovou, com documentação hábil e idônea, as operações comerciais
nelas consignadas, obtendo a redução artificial dos tributos devidos ao Fisco.
Sendo assim, a responsabilidade de terceiros prevista no artigo 135 do CTN é
imputada aos sócios-administradores e administradores do grupo econômico
irregular, os Srs. Hélio Tanaka, Marilia Missae Tsunouchi Tanaka, Leandro Tanaka,
Adriano Tanaka e Kazuo Tanaka, cujos poderes de gestão dentro do grupo os
colocam em relação direta com os fatos que constituíram a hipótese de incidência
tributária da obrigação principal, mormente se for levada em consideração a
forma fraudulenta e dolosa de agir da Autuada.
Neste sentido, o Sr. Hélio Tanaka, CPF 537.479.178-87, é sócio-administrador da
RAPOSO, com poderes de gestão dentro da empresa, e foi o signatário da ECF,
bem como da ECD do período sob exame, ou seja, escriturações em que foram
inseridos os dados fraudulentos correspondentes às notas fiscais inidôneas.
Já a Sra. Marilia Missae Tsunouchi Tanaka, CPF 955.743.108-30, foi sócia-
administradora da RAPOSO no ano-calendário 2014, permanecendo como sócia-
administradora de fato após a sua retirada formal do quadro societário em 2017,
segundo consta nas procurações públicas outorgadas pela Autuada. Além disso,
ela foi a responsável pela emissão de praticamente todos os cheques emitidos
pela Fiscalizada e vinculados ao pagamento das “notas frias”.
Fl. 5188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
87
O Sr. Leandro Tanaka, CPF 344.831.598-28, foi sócio-administrador da VIANNA
na época dos fatos e tem poder de gestão dentro da RAPOSO, conforme consta
nas procurações públicas já citadas, e conforme ele e o Sr. Hélio haviam
informado na diligência realizada no dia 28/05/2019.
Ele também aparece como “aprovador” dos pedidos de compra “via sistema”
supostamente enviados às empresas inexistentes de fato, de acordo com os
diversos “Pedido de Compras” apresentados pela RAPOSO no curso do
procedimento fiscal:

[...]
O Sr. Adriano Tanaka, CPF 279.773.458-03, é o titular e administrador da SPACE,
intitulado Diretor, atuando nesta empresa com a incumbência de blindar o
patrimônio do grupo, e administrador da RAPOSO, com poderes de gestão dentro
dela, conforme consta nas procurações públicas analisadas e conforme os Srs.
Hélio e Leandro relataram.
Em adição, como já demonstrado, a RAPOSO, a VIANNA e a SPACE constituem um
grupo econômico irregular sob o comando comum da Família Tanaka. Neste
aspecto, enquanto a RAPOSO, mediante fraude e sonegação fiscal, e em conjunto
com a VIANNA, apropriou-se dos tributos devidos ao Fisco, a SPACE serviu para
blindar o patrimônio do grupo, de forma a evitar que este fosse atingido em
eventuais cobranças por parte da fazenda pública.
As defesas apresentadas são praticamente idênticas, diferenciando-se entre si em
função do histórico dos fatos de cada um dos responsabilizados, e reiterando os argumentos
apresentados em cada uma das impugnações.
Por este motivo, e com supedâneo no previsto no art. 114, § 12 do RICARF, adoto
como razão de decidir, por concordar com ele, o voto condutor do acórdão recorrido,
complementando-o em seguida:
104. Insurgindo-se contra a responsabilização tributária que lhes foi atribuída nos
moldes do art. 135 do CTN, os litigantes acima nominados aduzem nas
impugnações apresentadas, resumidamente, o que segue:
a) Somente em um contexto no qual fique evidenciada a prática de atos
com o inequívoco intuito de se eximir total ou parcialmente do
recolhimento de tributos, atos caracterizados pela presença da má-fé, da
intenção de enganar, da ocultação da verdade, da artificialidade e do
abuso, que em última análise caracterizam a fraude, a sonegação e o dolo,
há que se responsabilizar os administradores da empresa pelos Autos de
Infração lavrados com fulcro no art. 135, inciso III, do CTN;
Fl. 5189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
88
b) Ao imputar responsabilidade solidária, o autor do feito em momento
algum mencionou os pretensos dispositivos de lei ou do contrato social que
teriam sido desrespeitados pelos defendentes, na qualidade de sócios da
empresa, nem quais foram os atos praticados com excesso de poderes;
c) No caso em análise, não foi mencionado um único ato praticado pelos
reclamantes em proveito próprio, tampouco de que foram usados recursos
da empresa para pagamento de obrigações particulares ou de pessoas
vinculadas. Da mesma forma, o Fisco não descreveu qualquer conduta
dessas pessoas agindo com excesso de poder em detrimento da empresa
ou em proveito próprio;
d) Sendo assim, o argumento de haver uma procuração que autoriza um
terceiro a representar o outorgante na falta deste não significa
necessariamente que o outorgado tenha efetivamente exercido os poderes
a ele conferidos e muito menos que tenha praticado atos de gestão, de
modo que a fiscalização não juntou nenhuma prova documental de que os
Srs. ADRIANO TANAKA e LEANDRO TANAKA seriam administradores da
RAPOSO;
e) Portanto, considerando que o objeto do lançamento foi a suposta
aquisição de matéria-prima mediante transação inexistente com a intenção
de reduzir tributos, vê-se desde logo que em nenhum momento o Fisco se
deu ao trabalho de descrever e comprovar a prática de atos de gestão de
forma individualizada e relacionados à aventada inidoneidade dos
documentos fiscais de compra; e
f) Note-se que, em nenhum momento, restou comprovado que essas
pessoas mantiveram qualquer tipo relação pessoal com as empresas
VITALPLAST, MYL BLANC e R P K que pudesse caracterizar o elemento
subjetivo do tipo penal descrito pela autoridade fiscal que, por sua vez,
restringiu-se apenas a descrever poderes, cargos e funções que cada uma
dessas pessoas teriam exercido no ano de 2014.
Já se firmou o entendimento de que o ato ilícito de diretores, gerentes ou
representantes das pessoas jurídicas pode ser tanto culposo quanto doloso, com
ambos satisfazendo à hipótese de responsabilização pessoal desse dispositivo, nos
termos do Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, da lavra do Procurador da Fazenda
Nacional Dr. Anselmo Henrique Cordeiro. Mas ao menos a culpa deve estar
demonstrada, sob pena de nem ilícito ser o ato. Vejam-se os excertos pertinentes
desse parecer:
[...]
109. No caso vertente, é de se esclarecer que no ano-calendário de 2014, época
da ocorrência dos fatos geradores dos impostos e contribuições lançados, os Srs.
HÉLIO TANAKA e MARÍLIA TANAKA constavam como sócios-administradores da
pessoa jurídica RAPOSO, com amplos e gerais poderes para administrar a
Fl. 5190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
89
sociedade e assinar todos os documentos necessários à gestão dos negócios,
acordo com a Nona Alteração do Contrato Social da empresa (fls. 4808/4822),
registrada em 11/11/2013 na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP),
como atesta a cláusula sexta desse documento, abaixo reproduzida:

109.1. Ressalte-se, ainda, que a Sra. MARÍLIA TANAKA foi a responsável pela
assinatura de praticamente todos os cheques emitidos pela RAPOSO para
pagamento das notas fiscais inidôneas vinculadas às empresas VITALPLAST, MYL
BLANC e R P K, a teor dos documentos anexados às fls. 44/2130.
109.2. Já em favor dos Srs. ADRIANO TANAKA e LEANDRO TANAKA, foram
outorgadas procurações públicas (fls. 3910/3913 e 3914/3917), com validade
abrangendo o ano-calendário de 2014, por meio das quais foram constituídos
como procuradores da RAPOSO, com poderes para, agindo em conjunto ou
separadamente, tratar e resolver qualquer assunto, negócio e interesse da
outorgante, podendo para tanto, ditos procuradores, pagar e receber preços,
sinais e princípios de pagamento ou totais; estipular e concordar com cálculos,
condições, prazos e formas de pagamento; e assinar e endossar cheques, entre
outros tantos assuntos.
110. Tendo como diretriz o raciocínio acima desenvolvido, o autor do feito
evidenciou – conforme detalhado e comprovado no Termo de Verificação Fiscal –
que os sócios-administradores e os administradores de fato da RAPOSO no ano-
calendário de 2014, Srs. HÉLIO TANAKA, MARÍLIA TANAKA, ADRIANO TANAKA e
LEANDRO TANAKA, cometeram ou participaram de vários atos ilícitos que
afrontaram a legislação tributária, a exemplo de:
(i) contabilização de custos com base em documentos fiscais inidôneos;
(ii) descontos indevidos de créditos de compra de insumos, originados de notas
fiscais inidôneas (fls. 4179/4190), na apuração da Cofins e do PIS/Pasep;
Fl. 5191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
90
(iii) pagamentos a empresas inexistentes de fato, em que não foram comprovadas
as operações respectivas ou as suas causas; e
(iv) prática das condutas de fraude e sonegação, que ensejaram, inclusive, a
qualificação da multa de ofício cominada, nos atos acima listados.
111. Como resultado, ao praticarem os atos dolosos de infração à lei mencionados
no parágrafo anterior, os sócios-administradores e os administradores de fato da
contribuinte violaram expressamente o disposto no art. 135, inciso III, do CTN, o
que implica responsabilizá-los solidariamente pelos créditos tributários lançados,
nos exatos termos procedidos pelo agente fiscal, daí porque devem todos esses
impugnantes ser mantidos no polo passivo da autuação.
Em adição às razões apontadas no acórdão recorrido, ressalto que os Srs. Adriano e
Leandro eram, à época dos fatos, administradores da VIANNA, que por sua vez compôs com a
Recorrente grupo econômico de fato com destaque para a nítida confusão patrimonial entre elas,
dada a significativa emissão de cheques da RAPOSO em favor da VIANNA.
Esta condição autoriza, por si, a imposição da responsabilidade tributária aos sócios
administradores das duas sociedades, conforme entendimento manifestado no acórdão no 9101-
004.654, assim ementado no que respeita à discussão:
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135
DO
CTN.
PODERES
DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos
atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por
aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se
as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e
originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta,
acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva
(quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os
cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito
privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa
sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto
de um “sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que
não ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de
pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não
basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que possui
poderes de gestão, seja mediante atos de constituição da sociedade empresária
(contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de sócio de fato,
em provas demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa.
Fl. 5192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
91
III - Demonstrada atuação conjunta de diferentes empresas, deve recair a
responsabilidade tributária sobre os sócios ou administradores com poderes de
gestão das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico.
Já em relação aos administradores Sr. Hélio Tanaka e Sra. Marília Tanaka, restou
devidamente demonstrado no TVF que ele foi responsável pelas ECF e ECD que concretizaram as
fraudes pela dedução indevida de despesas para o IRPJ e a CSLL e utilização de créditos
inexistentes para o PIS e COFINS. Ela, por seu turno, foi responsável pelos pagamentos das notas
fiscais inidôneas, muitos dos quais acabaram por irrigar a conta bancária da VIANNA, integrante do
grupo econômico e que não possuía, à época dos fatos, qualquer relação comercial com a
RAPOSO, no dizer dos seus dirigentes.
Vê-se, portanto, que o argumento dos Recorrentes dirigido à ausência de
culpabilidade por terem agido omissivamente não se sustenta, seja pelo fato da omissão poder
ensejar a atribuição da responsabilidade tributária, seja por restar demonstrada a prática de atos
por parte dos corresponsáveis.
Por estes fundamentos, não há como acolher as pretensões dos Recorrentes.
4 – DO RECURSO DE OFÍCIO
A DRJ encaminhou para nova apreciação da decisão que exonerou a
responsabilidade tributária da SPACE. O julgado foi proferido com base nos seguintes
fundamentos:
114. Em sua contestação, a pessoa jurídica SPACE informa, inicialmente, que foi
constituída em 11/03/2015, arguindo, ao final, que deve ser afastada a
responsabilidade tributária por solidariedade que lhe foi imputada à luz do
disposto no art. 124, inciso I, do CTN. Nesse sentido, apresenta, entre outros
argumentos, as alegações a seguir copiadas:
“Vale destacar que a empresa foi constituída em 11/03/2015. Data posterior ao
período fiscalizado.
(...)
Quanto ao motivo pelo qual foi constituída uma administradora de bens EM 2015,
as repostas dadas à Fiscalização e corroboradas pela documentação foram claras:
a) planejamento patrimonial e sucessório do Sr. Hélio Tanaka e esposa;
b) expectativa do laço matrimonial de seu filho primogênito, Adriano Tanaka,
realizado em 12/09/2017(...)Portanto, a alegação de que a SPACE foi constituída
em 2015 para fins de blindagem patrimonial decorrente de ilícitos supostamente
cometidos em 2014, além de agredir o bom senso, denota o grau de obstinação
da Autoridade Fiscal em "lastrear" o lançamento com o patrimônio imobilizado da
família do sócio. Ao simplesmente eleger o Sr. Adriano como o encarregado pela
administração dos negócios do grupo desprovido de qualquer elemento ou
documento corrobora ainda mais com essa afirmação.
Fl. 5193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
92
(...)
Em face dos preceitos supra narrados, resta claro que a responsabilização
solidária tanto da SPACE não encontra qualquer amparo ou respaldo no
ordenamento jurídico, incluindo o Parecer Cosit de autoria da própria Receita
Federal, uma vez que a Fiscalização não logrou êxito em comprovar o interesse
comum no fato gerador.
(...)
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
responsabilização solidária da SPACE EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS,
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI, REQUEREMOS que seja acolhida a
presente Impugnação por esta E. Turma Julgadora, CANCELANDO-SE o ato
administrativo de imputação de sujeição passiva solidária em nome do
Recorrente, com o que se estará fazendo JUSTIÇA!”
115. Do exame dos autos, constata-se que a abertura da SPACE ocorreu em
24/03/2015, consoante evidenciam a tela do CNPJ de fl. 4047 (abaixo
reproduzida) e o instrumento particular de constituição da empresa (fls.
4437/4444), posteriormente, portanto, às datas de ocorrência dos fatos
geradores objetos das autuações, todos acontecidos ao longo do ano-calendário
de 2014.

116. É cediço que o fato gerador da obrigação tributária principal (art. 114 do
CTN) é de essencial importância na análise da responsabilidade tributária por
débitos fiscais. Entre outros efeitos, o fato gerador fixa o momento em que se
materializa a obrigação principal prevista abstratamente na lei, identifica o sujeito
passivo e determina o regime jurídico dessa obrigação, razão porque a lei a ser
aplicada para fundamentar a exigência do Fisco será aquela que estiver vigorando
no momento da ocorrência do fato gerador, ainda que esteja revogada ou
modificada na ocasião do lançamento.
117. Disso tudo, o mais importante é que o fato gerador determina no tempo
quem são os eventuais terceiros responsáveis nos casos de responsabilidade
tributária previstos em lei. Para os efeitos do art. 124, inciso I, do CTN, a apuração
da responsabilidade solidária do sujeito passivo, pelos créditos tributários
correspondentes à obrigação principal, há de se reportar aos atos praticados à
época do fato gerador, não importando os que lhe antecederam ou os que lhe
sucederam.
Fl. 5194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
93
118. É dizer, para que houvesse a responsabilização solidária da SPACE, seria
necessário que no ano-calendário de 2014, ao tempo dos fatos geradores dos
impostos e contribuições exigidos, esta empresa tivesse praticado os atos ilícitos
(integrar grupo econômico irregular, abuso de personalidade jurídica e ausência
de autonomia patrimonial e operacional) imputados pela fiscalização, o que,
obviamente, mostra-se inexequível, pois, como se viu, a SPACE foi constituída a
posteriori, no dia 24/03/2015, após a ocorrência dos fatos geradores em apreço.
119. Em consequência, não pode prosperar a responsabilização solidária de fato
atribuída ao sujeito passivo SPACE, ensejando a sua exclusão do pólo passivo dos
presentes lançamentos.
Embora, no entender deste relator, reste sobejamente demonstrado que o papel da
SPACE no grupo econômico de fato é o de blindar o patrimônio amealhado pela família Tanaka, a
autoridade fiscal decidiu por lhe imputar a responsabilidade com base na previsão do art. 124,
inciso I do CTN, que exige interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação
tributária.
Como, à época dos fatos, a SPACE sequer havia sido constituída, não há como
reformar o acórdão recorrido quanto à sua exclusão do polo passivo da obrigação tributária.
Por este motivo, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
5 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer dos
recursos voluntários e de ofício rejeitar a arguição de decadência, e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de ofício e aos recursos voluntários dos coobrigados e DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário da pessoa jurídica autuada exclusivamente para
reduzir a multa de ofício ao percentual de 100% (cem por cento).

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 5195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.493 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721905/2019-19
94

Fl. 5196
DF CARF MF
Original